Tribunal: CARF
Processo: 15746.722264/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Alexandre Evaristo Pinto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo que durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão expressa de diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de participação societária pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo comprovação de que as operações que geraram o ágio entre partes dependentes foram fraudulentas, há que ser mantida a dedutibilidade da então despesa com a amortização do ágio.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa detentora do ágio por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso de empresa veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar fiscalmente o ágio.
MOTIVO DO NEGÓCIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. PROPÓSITO NEGOCIAL. LICITUDE.
Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico inexistente ou sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária. Não tem amparo no sistema jurídico a tese de que negócios motivados por economia fiscal não teriam "conteúdo econômico" ou "propósito negocial" e poderiam ser desconsiderados pela fiscalização. O lançamento deve ser feito nos termos da lei.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.722264/2021-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.994 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio
em operações de aquisição de participação societária de partes dependentes,
sendo que durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até
previsão expressa de diferimento de ganho de capital de operação de
subscrição de participação societária pelo valor de mercado com geração de
ágio. Inexistindo comprovação de que as operações que geraram o ágio entre
partes dependentes foram fraudulentas, há que ser mantida a dedutibilidade da
então despesa com a amortização do ágio.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE “EMPRESA
VEÍCULO”. LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
detentora do ágio por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso de empresa
veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar
fiscalmente o ágio.
MOTIVO DO NEGÓCIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. PROPÓSITO
NEGOCIAL. LICITUDE.
Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico inexistente
ou sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária. Não
tem amparo no sistema jurídico a tese de que negócios motivados por
economia fiscal não teriam "conteúdo econômico" ou "propósito negocial" e
poderiam ser desconsiderados pela fiscalização. O lançamento deve ser feito
nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Neudson
Cavalcante Albuquerque, que davam parcial provimento para exonerar apenas as glosas dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.722264/2021-12
Fl. 8221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

ágios “Mais1” e “JVML”. O Conselheiro José Eduardo Genero Serra acompanhou o voto do
relator pelas suas conclusões. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque manifestou
interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 105-009.262,
proferido pela 2a TURMA/DRJ05 que, por unanimidade de votos, decidiu considerar
improcedente impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata-se de impugnação aos autos de infrações relativos ao IRPJ e CSLL, ano-
calendário 2016, nos quais reduziram-se o prejuízo fiscal e a base negativa do
período em R$ 39.403.489,20, bem como exigiram-se multas isoladas sobre as
diferenças de antecipações mensais apuradas, nos valores de R$ 3.695.788,28 e
R$ 1.116.414,04, respectivamente.
A infrações apontadas se referem à exclusão indevida de ágio na apuração do
lucro real e da base de cálculo ajustadas da CSLL, bem como a falta de
pagamento das estimativas em decorrência dos ajustes feitos pela glosa do ágio
amortizado indevidamente, conforme detalhado no relatório fiscal.
RELATÓRIO FISCAL
No termo de verificação fiscal constam os tópicos abaixo sintetizados:
1. EXCLUSÃO INDEVIDA DE ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA
(GOODWILL)
A contribuinte excluiu indevidamente do lucro real e da base de cálculo da
CSLL no ano- calendário de 2016 o valor de R$ 39.403.489,15 a título de ágio
por rentabilidade futura decorrente de participação societária entre partes não
dependentes, em casos de incorporação, fusão ou cisão (art. 22, Lei n° 12.973,
de 13 de maio de 2014), conforme informado em sua ECF da seguinte forma:

2.
O GRUPO COCA-COLA
As operações societárias que resultaram no ágio objeto da glosa fiscal se deram
no âmbito do grupo Coca-Cola, tendo do sido constatado que:
Fl. 8222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

4.
As operações societárias de que se tratará adiante são praticadas no
âmbito do grupo Coca-cola, que no Brasil é operado pela Recofarma Indústria
do Amazonas Ltda, CNPJ 61.454.393/0001-06 (doravante designada
simplesmente por "Recofarma") e o grupo de fabricantes engarrafadores,
distribuídos estrategicamente ao longo do território nacional.
5.
No sítio da Coca-cola na internet a empresa divulga 36 fábricas, além da
Recofarma. Afirma, ainda que "O Sistema Coca-Cola Brasil é composto por
nove grupos de fabricantes franqueados mais a empresa Verde Campo e a
parceria com a Leão Alimentos e Bebidas".
6.
No entanto, nos atos societários participam de 17-20 empresas, que
operam em mais de uma fábrica, muitas vezes. São elas, com variações no
tempo (pois há operações societária entre elas de aquisições e fusões): DIXER
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SA, CNPJ 43.821.594/0001-04, RIO DE
JANEIRO REFRESCOS LTDA, CNPJ 00.074.569/0001-20, REFRIGERANTES
MINAS GERAIS LTDA, CNPJ 17.168.220/0001-21, NORSA REFRIGERANTES
LTDA, CNPJ 07.196.033/0001-06, SPAIPA SA. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS, CNPJ 00.904.448/0001-30, VONPAR REFRESCOS S.A, CNPJ
91.235.549/0001-10,
REFRESCOS
GUARARAPES
LTDA,
CNPJ
08.715.757/0001-73, BRASAL REFRIGERANTES SA., CNPJ 01.612.795/0001-
51, COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA, CNPJ 55.960.736/0001-01,
COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES, CNPJ 31.456.338/0001-
86, REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
03.380.763/0001-01, COMPANHIA ALAGOANA DE REFRIGERANTES, CNPJ
08.627.986/0001-36, RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
S.A., CNPJ 01.403.613/0001-32, BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA, CNPJ
34.590.315/0001-58,
COMPAR
-COMPANHIA
PARAENSE
DE
REFRIGERANTES, CNPJ 04.928.297/0001-00, UBERLÂNDIA REFRESCOS
LTDA, CNPJ 23.814.940/0001-10, COMPANHIA MARANHENSE DE
REFRIGERANTES, CNPJ 06.272.199/0001-93, SOROCABA REFRESCOS S.A,
CNPJ
45.913.696/0001-85,
CVI
-REFRIGERANTES
LTDA,
CNPJ
72.114.994/0001-88, e OCIDENTAL INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES SA.,
CNPJ 04.777.678/0001-36 (conforme 4a alteração do contrato social de
Holdfab Participações Ltda).
7. A Recofarma é controlada pela Coca-Cola Indústrias Ltda, que por sua vez é
controlada pela THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION.
3.
Quanto aos fabricantes, é difícil muitas vezes encontrar seu beneficiário
final. Há várias empresas intermediárias até que se chegue às pessoas físicas.
4.
No entanto, as maiores participações nos negócios feitos pelo grupo de
fabricantes sempre cabem à SPAL, à RIO DE JANEIRO REFRESCOS, e à
SPAIPA. A SPAL é controlada pela KRISTINE OVERSEAS E SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, sociedade sediada no México. Não
informa seu real beneficiário, e está com CNPJ suspenso. A RIO DE JANEIRO
REFRESCOS é controlada pela ANDINA BOTTLING INVESTIMENTS DOS
S.A, sediada no Chile. Não informa seu real beneficiário, e está com CNPJ
suspenso. A SPAIPA é controlada pela PRSA PARTICIPAÇÕES S.A., que por
sua vez é controlada por COLLIERINVESTMENT E SELLIRK SP.
5.
Tanto KRISTINE OVERSEAS como COLLIER INVESTMENT E
SELLIRK SP utilizam como procurador, nos registros do CNPJ o CPF
irregular 000.000.001-91.
Fl. 8223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

A participação do grupo Coca-Cola nessas empresas estaria ocultada nos
documentos nacionais, entretanto, com base em documentos fornecidos ao
governo americano, disponíveis na internet, haveria fortes indícios que tais
empresas estejam sob controle do grupo Coca-Cola. Apontou- se que:
a)
SPAL Ind Bras de Bebidas S.A é controlada por Kristine Overseas e
Sociedad Anónima de Capital Variable, que é controlada, por sua vez, no
México por Coca-Cola Femsa, conforme informou no Form 20-F de 2005 à US
Securities and Exchange Commission e demais documentos acostados (p.21);
b)
Rio de Janeiro Refrescos Ltda é controlada por Andina Bottling
Investments dos S.A (ou Embotelladora Andina S.A), que possui parcela
significativa do capital detida por Coca-Cola Interamerican Corp, conforme
Form 20-F da US Securities and Exchange Commission de 2004 supracitado
(p.41/114) e de 2003 (p.80/F-36).
12. Além disso, a Recofarma também participa majoritariamente do capital da
NORSA Refrigerantes Ltda (Recofarma e Coca-Cola detêm, juntas, controle
sobre Nordeste Refrigerantes S A, que detém 99,9% do capital de NORSA) e da
Refrescos Guararapes (Recofarma detém 99,9% do seu capital), duas das 17-
20 fabricantes, garantindo com isso sempre mais de 50% dos votos nos
empreendimentos.
13. Mas há ainda mais um fator de domínio. É pela própria condução dos
negócios, pois, além do próprio poder de conduzir unilateralmente os negócios,
mediante a participação majoritária em Recofarma, que domina o grupo no
Brasil através de controle acionário e controle das operações, o grupo Coca-
Cola conduz, nas suas operações, de arrasto, todo o grupo de 17-20 fabricantes
em tudo o que faz.
3. DAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS REALIZADAS
No referido tópico foi identificado como se compunha o grupo em 2009, e, em
seus subtópicos, descritas as operações societárias que geraram o ágio em
questão.

São estes os subtópicos:
3.1 Operações do Primeiro Passo:
a)
Incorporação de Lalini por Amarantina
b)
Incorporação de Holdfab por Amarantina
c)
Incorporação de Holdinbrás Participações Ltda (Holdinbrás), Projeto
Valle Distribuidora (SDV Projetos) e SDV Franquia e Logística Ltda (SDV
Franquia) por Sucos Del Valle do Brasil Ltda (SDV) – 30/10/2009
Fl. 8224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

i.

d)
Esquematização do grupo societário após as operações do Primeiro
Passo
3.2 Operações do Segundo Passo
c)
Cisão de Amarantina e sua incorporação por Mais Indústria de
Alimentos Ltda e por SDV (16/12/2009)
d)
Esquematização do grupo societário após as operações do Segundo
Passo
e)

3.3 O Terceiro Passo (consolidação da posição do grupo após o "Segundo
Passo")

3.4 Operações do Quarto Passo
a)
Extinção da SM e sua incorporação pela SABB - Sistemas de Alimentos e
Bebidas do Brasil Ltda. CNPJ 01.895.188/0001-46 (que, na verdade, é a SDV,
que passou a ter essa nova denominação)
b)
Esquematização do grupo societário após operações do Quarto Passo

3.5 Operações do Quinto Passo
f)
Incorporação da HOLDFAB2 e da JVML pela Leão Júnior (12/12/2012)
g)
Leão Jr incorpora a SABB (02/01/2013)
Fl. 8225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

h)
Leão Jr transforma-se em sociedade limitada e passa a se chamar Leão
Alimentos e Bebidas Ltda
i)
Esquematização do grupo societário após as operações do Quinto Passo

Todavia, o esquema fornecido pela contribuinte para definir o grupo
empresarial ao final das operações do quinto passo, acima reproduzido, não é a
mais fidedigna, pois a SABB foi incorporada pela Leão Jr, e, além disso, esse
quadro não retrata a existência da JVML.
O esquema mais correto de como ficou o grupo após o quinto passo seria o
seguinte:

4) OS BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS ATIVOS ANTES E DEPOIS DA
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA SÃO OS MESMOS: RECOFARMA E
GRUPO DE FABRICANTES
A contribuinte foi intimada a apresentar todos os atos societários relativos à
formação do ágio em questão, e, em resposta, se limitou a apresentar os atos de
reorganização societária do próprio grupo econômico. Contudo, a fiscalização
tomou conhecimento por meio de notícias veiculadas pela imprensa nacional
acerca da aquisição, pelo grupo Coca-Cola, dos ativos Sucos del Valle, Sucos
Mais e Matte Leão (Leão Jr).
Assim, em observância ao princípio da verdade material, a análise fiscal se deu
com base nos atos societários apresentados pela fiscalizada e outros obtidos
diretamente junto aos órgãos de registro.
No que tange aos atos societários empreendidos dentro do grupo, constatou-se
que os ativos adquiridos pelo grupo (Sucos Mais, Sucos Del Valle e Leão
Júnior) tiveram desde o início da reorganização do grupo Coca-Cola até o final
dela os mesmos beneficiários finais, que se encontravam na ponta final da
cadeia societária, quais sejam, a Recofarma e grupo dos 17-20 fabricantes.
Inexistiu participação de agente desvinculado do grupo Coca-Cola em toda a
reestruturação. Tudo se passou internamente, dentro do grupo societário. Todas
as operações ocorreram dentro do mesmo grupo societário, meramente
remodelando-o, mas sem que tenha havido aquisição de qualquer ativo externo
ao grupo. Assim, os ágios foram todos gerados internamente.
Fl. 8226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

5) INEXISTÊNCIA DE SACRIFÍCIO PATRIMONIAL NA AQUISIÇÃO
DOS ATIVOS NAS OPERAÇÕES INTRAGRUPO
A aquisição de ativos de empresa do grupo, por empresa do mesmo grupo
empresarial denota inexistência de sacrifício patrimonial para fora do grupo
econômico na aquisição, ou seja, os ágios em questão foram gerados em
operações societária dentro do próprio grupo societário.
A contribuinte, em resposta à intimação fiscal, afirmou que não houve
desembolso financeiro por parte da Sucos Mais e Sucos Del Valle no processo
de incorporação do acervo patrimonial decorrente da cisão da Amarantina, e
pela Leão Jr. no recebimento por incorporação do acervo patri onial de JVML e
Holdfab2, tendo em vista que os sócios das empresas envolvidas eram os
mesmos.
A inexistência de sacrifício patrimonial e a manutenção dos mesmos
beneficiários finais após a aquisição são situações que se relacionam e são
indicativos de que o ágio, se é que assim pode ser chamado, é gerado
internamente no grupo econômico (ágio interno).
6.
A EXCLUSÃO DE ÁGIO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE PARTES NÃO DEPENDENTES É
VEDADA
Embora o art. 7o da Lei no 9.532/97 fosse silente quanto à exclusão do ágio
quando decorrente de aquisição de participação societária entre partes não
dependentes, era evidente que tal tentativa era vedada no ordenamento por
ensejar ou permitir a prática da fraude, uma vez que permitiria o arranjo entre as
partes.
Todavia, com a entrada em vigor do art. 22 da Lei no 12.973/14 não há mais
qualquer dúvida quanto a essa proibição de conduta, pois, de modo expresso o
caput do art. 22 garante a exclusão do lucro real o saldo de ágio tão somente
decorrente de aquisição de participação societária entre partes não dependentes.
No caso vertente, há inegável dependência entre as partes (art. 25, inciso I e II,
da Lei no 12.973/14), sendo que a todo instante a Recofarma e o grupo de
fabricantes tiveram domínio total sobre a autonomia dos entes a eles
subordinados por meio do controle sob o capital. Deste modo, indevida as
exclusões do ágio em questão na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL no ano-calendário de 2016.
7.
AS PESSOAS JURÍDICAS LALINI, HOLDFAB, AMARANTINA (1o
GRUPO), E AS PESSOAS JURÍDICAS JVML E HOLDFAB2 (2o GRUPO)
SÃO EMPRESAS-VEÍCULO
Na reestruturação societária empreendida, fez-se uso de algumas empresas-
veículo, sem qualquer utilidade ou função operacional, tão somente criadas e
mantidas para exercer um papel jurídico-societário e dar efetividade a
determinadas fases do planejamento societário planejado, sendo extintas, ao
final das operações, consumada sua utilidade.
As empresas do 1o Grupo (Lalini, Holdfab e Amarantina) foram utilizadas no
primeiro e segundo passo, e tiveram participação na exclusão do ágio gerado em
Amarantina.
As empresas do 2o Grupo foram utilizadas no quinto passo e tiveram importante
participação na exclusão do ágio gerado em Leão Jr.
Conforme evidenciado no relatório fiscal, às fls. 7078/7081, a Lalini, a Holdfab,
a Amarantina, a JVML e a Holdfab2 são todas empresas-veículo, sem vida
operacional, criadas e mantidas tão somente para exercer papel jurídico de
Fl. 8227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

servir como veículo e possibilitar criação do " mise en scène" nos moldes
estabelecidos em Lei para exclusão de ágio das empresas que as incorporaram
de forma reversa, às avessas.
A utilização de empresas-veículo juntamente com a incorporação às avessas
denotam uso de artifício para satisfazer prescrição legal, de modo a violar o
espírito da Lei, obedecendo-a, porém, no aspecto formal.
8. EXCLUSÃO DO ÁGIO AMARANTINA (ÁGIO SDV)
- (RS
11.458.290.10)
Do total excluído como ágio no ano-calendário de 2016, a parcela de R$
11.458.290,10, denominada “ÁGIO-AMA”, se refere a parte do ágio produzido
em Amarantina.
A planilha de controle prestada informa constituição do ágio em 12/2009, no
valor de R$ 114.582.901,00, com sucessivas amortizações mensais de R$
954.857,51 a partir de 01/2010. O saldo inicial de 2016 era de R$
45.883.160,40, e, após 12 amortizações mensais de R$ 954.857,51, passou a ser
de R$ 34.374.870,30.
Na DIPJ do período de 01/12/2009 a 16/12/2009, o total do ativo de Amarantina
era de R$ 411.870,074, equivalente à soma do passivo com o patrimônio
líquido. No ativo, a participação permanente em coligadas ou controladas (linha
24 da Ficha 36A) era de R$ 211.675.771,31, e o ágio em investimentos (linha
27, mesma ficha) era de R$ 197.753.404,94.
A AGE de 16/12/2009, que promoveu a cisão de Amarantina indica que o valor
da parcela patrimonial cindida de Amarantina à SDV foi de R$ 165.147.416,65,
valor esse demonstrado no Laudo de avaliação do acervo líquido cindido da
Amarantina Participações S.A. a ser incorporado pela Sucos Del Valle do Brasil
Ltda. O capital social de SDV na data era de R$ 53.938.730,00 e foi aumentado
de R$ 114.582.900,00, passando a ser de R$ 168.521.630,00.
O anexo 1 que consta da AGE de 16/12/2009 (alocação de ativos e passivos da
Amarantina em 30/11/2009) apresenta o valor de ágio de R$197.753.404,94,
conforme o declarado na DIPJ. O anexo 1 ainda demonstra que esse valor foi
alocado na seguinte proporção: R$ 83.170.504,40 para a SM e R$
114.582.901,00 para a SDV.
9.
EXCLUSÃO DO ÁGIO MAIS (OU ÁGIO SM) - (R$ 8.317.050,44)
Do total excluído como ágio no ano-calendário de 2016, a parcela de R$
8.317.050,44, denominada de “ÁGIO-MAIS”, se refere também ao ágio
produzido em Amarantina.
A planilha de controle prestada informa constituição do ágio em 12/2009, no
valor de R$ 83.170.504,40, com sucessivas amortizações mensais de R$
693.087,54 a partir de 01/2010. O saldo inicial de 2016 era de R$
33.268.201,76, e, após 12 amortizações mensais de R$ 693.087,54, passou a ser
de R$ 24.951.151,32.
A AGE de 16/12/2009, que promoveu a cisão de Amarantina indica que o valor
da parcela patrimonial cindida de Amarantina à SM foi de R$ 246.540.232,41,
valor esse demonstrado no Laudo de avaliação do acervo líquido cindido da
Amarantina Participações S.A. a ser incorporado pela Mais Indústria de
Almentos Ltda. O capital social de SM na data era de R$ 64.463.379,00 e foi
aumentado de R$ 85.428.975,00, passando a ser de R$ 149.892.354,00.
10.
TRATAMENTO DO ÁGIO COMO ÁGIO POR VALOR DE
RENTABILIDADE
FUTURA
(GOODWILL)
POR
SDV
–
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO POR TRATAMENTO COMO
Fl. 8228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

“FUNDO DE COMÉRCIO” – RESTRITO À EXCLUSÃO DO ÁGIO-AMA
(R$11.458.290,10)
O tratamento dado a esse ágio de R$ 114.582.901,00 pela contribuinte foi
aquele destinado ao ágio por valor de rentabilidade da coligada ou controlada,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (art. 20, § 2o, alínea
"b" - conforme redação à época dos fatos), posteriormente denominado ágio por
rentabilidade futura (goodwill) (art.22, Lei no 12.973/14).
A amortização dessa espécie de ágio acima mencionada foi, em tese, quando
admitidas condições pertinentes, permitida em Lei pelo art. 10 da Lei no
9718/98, que deu nova redação todas as ao art. 7o, inciso III, da Lei no 9532/97.
Após 2015, a exclusão foi autorizada com base no art. 22 da Lei no
12.973/2014.
Todavia, verificou-se no ativo constante da Ficha 36a da DIPJ da SDV, linha
“50. Fundo de Comércio” (Não Circulante - Intangível) o valor de R$
114.582.901,00. Ou seja, a SDV declarou a aquisição do ágio como ágio devido
a fundo de comércio.
Esta espécie de ágio não permite exclusão, conforme já prescrevia o art. 7o,
inciso II, da Lei 9532/97, e conforme prescreve, também, o art. 22 da Lei no
12.973/2014. No entanto, a contribuinte procedeu à exclusão permitida somente
ao ágio por rentabilidade futura (goodwill), como se o fosse.
Na linha 27 da mesma ficha ("27. Ágio em investimentos") a SDV declarou
valor zero. Tal situação desautoriza a exclusão feita nos termos do art. 22 da Lei
no 12.973/2014.
11. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES PARA O LANÇAMENTO DO
ÁGIO
COM
FUNDAMENTO
ECONÔMICO
NO
VALOR
DE
RENTABILIDADE COM BASE EM RESULTADOS FUTUROS
Os laudos elaborados pela Compliance, utilizados tanto para respaldar o ÁGIO-
AMA como para respaldar o ÁGIO-MAIS, não apresentam nenhuma
demonstração do modo como se chegou ao valor arbitrado em R$
197.753.404,94, ou aos valores individuais de ÁGIO-AMA (R$114.582.901,00)
e de ÁGIO-MAIS (83.170.504,40). Os valores são simplesmente apresentados
no laudo.
Em se tratando de laudo destinado a dar suporte a lançamento de ágio cujo
fundamento econômico é o valor de rentabilidade futura (goodwill), a falta de
demonstração do modo a que se chegou seu montante não apenas lhe retira sua
fé, mas caracteriza violação de prescrição legal obrigatória inserta no § 3o do
art. 20 do Decreto Lei no 1598/77, impondo a glosa das amortizações.
Nesta situação específica, a demonstração contida no laudo não poderia
simplesmente indicar, como o fez o laudo da Compliance, o valor do ágio, sem
demonstrar como se chega a tal valor.
Foi concedida oportunidade à contribuinte para esclarecer os valores dos ágios
constantes nos laudos por ela apresentados, nos montantes de R$
114.582.901,00 (ágio AMA) e R$ 83.170.504,40 (ágio MAIS).
Em resposta a contribuinte apresentou folhas de um relatório de demonstrações
financeiras da Mais, elaborado pela Ernst & Young, relativo a 31/12/2009 e
31/08/2008, que nada esclarece quanto ao requerido. Em nota de resposta,
afirmou “que o ágio registrado na empresa AMARANTINA decorre da
incorporação da empresa HOLDIBRÁS, conforme consta no balando da
referida empresa contida na página 32 do documento anexo (doc. 03),
enquanto que o ágio registrado na empresa MAIS está atrelado à incorporação
Fl. 8229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

da HOLDFAB (R$ 55.118.796) somado ao oriundo da incorporação de LALINI
(R$ 28.051.708) por esta”.
Em contrapartida a fiscalização apontou que “a página 32 do doc. 03 nada fala
sobre esta origem do ÁGIO-AMA na incorporação da Holdinbrás”, e que “a
Holdinbrás Participações Ltda, CNPJ 02.958.417/0001-97, encerrada, por
incorporação da SDV, em 30/10/2009, na ficha 36A, linha 27, de sua DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2009 (até sua extinção, em 30/10/2009) não
declara possuir ágio”.
Dessa forma, restou inequívoco o desatendimento ao § 3o do art. 20, Decreto
Lei no 1598/77, impondo-se a glosa da exclusão relativa amortização do ágio.
12. A EMPRESA SE OMITE. EM RESPOSTA À INTIMAÇÃO FISCAL. EM
AFIRMAR QUAL É O FUNDAMENTO ECONÔMICO PARA O
LANÇAMENTO DOS ÁGIOS
Em resposta ao questionamento fiscal sobre qual o fundamento para o
lançamento dos ágios, as advogadas que subscreveram a resposta não afirmaram
que este era o valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros, talvez esquivando-se de se
responsabilizarem por atos praticados em tempos anteriores pela empresa.
Disseram que “o fundamento econômico dos ágios então questionados são
justamente decorrentes das movimentações que compõe o histórico societário
da PETICIONÁRIA”, o que nada esclarece. O histórico societário da
contribuinte, ou os atos societários que praticou, ou mesmo sua movimentação,
não afirmam o fundamento de ágio com base no valor de rentabilidade futura,
pois esse fundamento não é mencionado naqueles atos.
13.
DESCOMPASSO
INCONCILIÁVEL
ENTRE
O
VALOR
DE
MERCADO DE AMARANTINA E O VALOR DE EFETIVA AQUISIÇÃO,
COM BASE NO ÁGIO REGISTRADO – ARBITRARIEDADE DO VALOR
LANÇADO
O ágio consiste na diferença entre o valor contábil e o valor de efetiva
aquisição. O preço da efetiva aquisição numa operação de mercado, entre partes
independentes, costuma ser muito próximo do valor de mercado, pois os agentes
econômicos operam com inteligência e objetivo de maximização do lucro.
Todavia, no caso vertente, assim não ocorreu.
A empresa Z3M Planejamento Ltda foi contratada para confecção de relatório
de avaliação econômico-financeira da Mais (quando ainda controlada pela
Amarantina). Este trabalho foi desenvolvido com utilização do método do fluxo
de caixa descontado, mediante a projeção dos resultados esperados da empresa
para um horizonte de 10 anos e 2 meses, com data-base em 31/10/2009, método
esse que é justamente aquele indicado para avaliação do ágio por valor de
rentabilidade futura porque fornece o valor com base na previsão de resultados
de exercícios futuros.
A Z3M estimou o valor da SM, que era apenas um dos investimentos da
Amarantina, em 1,838 bilhões de reais. Porém, conforme linha 47, da Ficha
37A da sua DIPJ de 01/01/2009 a 16/12/2009, inclusive depois de ter
computado o valor do ágio (de R$ 197.753.404,94), a Amarantina detinha, na
data da cisão, tão somente R$ 411.429.176,25 de patrimônio líquido.
Portanto, o ágio contabilizado (de aproximadamente R$ 197 milhões), estimado
no laudo da Compliance, que não apresenta nenhum cálculo, quando computado
leva o valor de Patrimônio Líquido total de Amarantina a aproximadamente R$
411 milhões, valor que nada tem de ver com a perspectiva de resultados futuros
Fl. 8230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

real de Amarantina (valor de mercado), pois apenas a Sucos Mais, por esse
critério, foi avaliada a R$ 1,8 bilhões de reais. E nem foi realizado o cômputo da
SDV.
Esse fato desautoriza o uso da exclusão disciplinada no art. 22 da Lei no
12.973/14, vez que esse dispositivo exige que o ágio, nessas condições, seja
calculado por rentabilidade futura (goodwill).
O Relatório de avaliação econômico-financeira apresentado pela Z3M, de 43
laudas, utiliza-se de vários cálculos sofisticados, planilhas, análise de mercado,
análise da empresa. Porém, não foi adotado pela Amarantina, que preferiu
utilizar, para compor suas declarações à RFB, um valor obtido sem qualquer
demonstração, exposto no laudo de avaliação do acervo líquido cindido da
Amarantina elaborado pela Compliance, constante da AGE de 16/12/2009.
Diante disso, concluiu-se que não se poderia prestar fé aos valores constantes no
laudo da Compliance, entendido como demonstração que o contribuinte deve
arquivar como comprovante da escrituração (art. 20, §3°, DL 1598/77, na
redação vigente ao tempo da cisão). Assim, restou não atendido esse requisito
essencial para exclusão do ágio.
14.
A OPERAÇÃO SOCIETÁRIA QUE DE FATO OCORREU NÃO
PERMITE EXCLUSÃO DO ÁGIO NEM À SM NEM À SDV
14.1 – A OPERAÇÃO QUE DE FATO OCORREU
Conforme evidenciado no relatório fiscal, às fls. 7079/7080, a Amarantina foi
uma mera empresa-veículo. Seus acionistas eram a Recofarma e o grupo de
fabricantes. Ela detinha apenas duas participações societárias, a SM e a SDV. O
que ocorreu de fato com a cisão e incorporação da Amarantina por SM e SDV
foi a simples retirada da Amarantina da cadeia social (por extinção), com a
ruptura de seu vínculo com SM e SDV mediante reconexão direta do vínculo
dessas empresas com Recofarma e o grupo de fabricantes.
As operações societárias, na forma em que feitas, incorporação às avessas,
tiveram apenas e tão somente objetivo de reduzir a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL das empresas operacionais do grupo.
14.2 A
CORRETA
INTERPRETAÇÃO
DO
FATO
GERADOR
PRATICADO NO FATO
Essa mera reconexão direta dos investimentos em SM e SDV, com simples
extinção de Amarantina, e incorporação do seu acervo por Recofarma e o grupo
de fabricantes não é hábil para permitir exclusão do "ágio" gerado em
Amarantina no lucro real de SDV nem no lucro real de SM.
A SDV e SM nada adquiriram, não mantiveram sequer o capital relativo a elas
mesmas com ações/quotas em tesouraria, desde logo emitiram novas ações
relativas a seu capital à Recofarma e grupo de fabricantes.
Nem mesmo Recofarma ou o grupo de fabricantes adquirem algo real, pois o
investimento deles em SDV e SM já existia.
Ainda que Amarantina detivesse ágio legítimo, Recofarma e grupo de
fabricantes, ao absorverem seu acervo líquido, na onerarão direta, poderiam, em
tese, ter direito à exclusão do ágio de Amarantina. Mas este gozo estaria restrito
a e sas pessoas jurídicas. Jamais à SDV ou à SM, e, portanto, menos ainda à
Leão Alimentos e Bebidas.
14.3 APLICAÇÃO DO ART. 118, I, CTN
A aplicação do art. 118, inciso I, do CTN não implica declaração de nulidade
dos atos jurídicos efetivamente praticados, mas mera abstração de sua validade
Fl. 8231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

jurídica, dos seus objetos e dos seus efeitos, de modo a captar-se a essência do
negócio efetivamente praticado, despojado de sua planejada roupagem jurídica.
Não se trata, também, de desconsideração de ato ou negócio jurídico praticado
com finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador (art. 116, CTN).
O que faz a aplicação do art. 118, inciso I, do CTN é a mera interpretação da
definição legal do fato gerador do IRPJ e da CSLL conforme determina a Lei, o
que basta para que seja promovida a glosa dessa exclusão indevida.
15.
A PARCELA EXCLUÍDA INDEVIDAMENTE DO LUCRO REAL
NÃO É ÁGIO. EMBORA ADOTE ESSE NOME
15.1 ÁGIO E SUA EXISTÊNCIA
Não há ágio entre partes dependentes, sujeitas a domínio comum, porque nesta
hipótese o ágio não faz sentido. Não há aquisição real e nem conflito de
interesses real. A vontade é determinada unilateralmente pelos sócios/acionistas
do controlador/coligado com maioria do capital, que conseguem agir nas duas
pontas, direta ou indiretamente. E o bem adquirido, que já pertence ao grupo
econômico, irá permanecer nele, tão somente transitando entre as empresas do
grupo.
15.2 NATUREZA
DO
SOBREPREÇO
PAGO
EM
AQUISIÇÃO
INTRAGRUPO (INCORPORAÇÃO CUMULADA COM REAVALIAÇÃO
DE INVESTIMENTOS)
O ágio artificial, intragrupo, não proporciona circulação de bens na vida real, no
mercado. Tão somente na vida jurídica. Os bens permanecem no grupo, bem
como o capital pago. Os bens, não raro, permanecem, inclusive, onde estão
fisicamente, e seguem administrados pelas mesmas pessoas. Os beneficiários
finais, tanto do capital pago, como do bem alienado, permanecem exatamente os
mesmos.
Nesta situação, ao tempo dos fatos, havendo aumento do valor do ativo,
indubitavelmente, a natureza do sobrepreço é a de mera reavaliação destes
ativos na incorporação, prevista no § 3° do art. 182 da Lei no 6.404/76, hoje
denominada de ajustes de avaliação patrimonial.
O aumento de valor produzido pela reavaliação não seria tributável, enquanto
mantido em reserva de avaliação, conforme art. 37 do DL no 1598/77. Mas o
que se deseja com essa manobra, ao se denominar ágio o que ágio não é, é não
somente isso, mas garantir redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Diante do exposto, nessa situação de inexistência de partes independentes, não
se aplica o art. 22 Lei no 12.973/14, pois a exclusão atinge apenas o ágio, mas
não a reavaliação de bens, ou o ajuste de avaliação patrimonial, como se queira
chamar.
Se não há tributação da reserva de reavaliação na sociedade resultante, também
não há falar-se em exclusão do ágio do lucro real na incorporadora, conforme
prescrito no art. 22 Lei no 12.973/14.
15.3 INEXISTÊNCIA DE PARTES INDEPENDENTES - AQUISIÇÃO DE
ATIVOS INTERNOS AO GRUPO ECONÔMICO- INEXISTÊNCIA DE
AQUISIÇÃO DE ATIVOS EXTERNOS
A situação de inexistência de partes independentes no presente caso é tão
explícita que na própria AGE em que os acionistas de Amarantina aprovam sua
cisão e incorporação por SDV e por SM, esses mesmos acionistas de
Amarantina, também aprovam a 38a alteração do contrato social de SDV e a 3a
alteração do contrato social de SM, para que estas últimas aprovem e promovam
à incorporação.
Fl. 8232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

O acervo que SM e SDV receberam de Amarantina era o acervo relativo a eles
próprios, não houve aquisição de ativos externos, deles mesmos, cuja
titularidade simplesmente passou das mãos da Amarantina (controle indireto de
Recofarma e grupo de fabricantes) para a Recofarma e o grupo de fabricantes,
mediante controle direto.
15.4 INEXISTÊNCIA DE SACRIFÍCIO PATRIMONIAL REMETIDO PARA
FORA DO GRUPO ECONÔMICO
Amarantina era a detentora da totalidade do capital de SM e SDV. Como
contrapartida do recebimento do acervo de Amarantina por SM e SDV não
houve pagamento, mas tão somente redistribuição das participações acionárias
detidas por Amarantina para a Recofarma e o grupo de fabricantes.
O capital social de SM foi aumentado em R$ 85.428.975, valor muito próximo
do ágio atribuído ao investimento nela (R$83.170.504,40). As quotas sociais de
SM foram entregues à Recofarma e ao grupo de fabricantes (acionistas de
Amarantina) na proporção de suas participações no capital social de SM,
conforme proposta e justificativa e protocolo, da cisão total com incorporação
de Amarantina. Ou seja, houve mero afastamento do intermediário, Amarantina.
Sem novos ativos, sem pagamento.
Da mesma forma, O capital social de SDV foi aumentado em R$
114.582.900,00,
valor
do
ágio
atribuído
ao
investimento
nela
(R$114.582.901,00). As quotas sociais de SDV foram entregues à Recofarma e
ao grupo de fabricantes (acionistas de Amarantina) na proporção de suas
participações no capital social de SDV, conforme proposta e justificativa e
protocolo, da cisão total com incorporação de Amarantina. Ou seja, houve mero
afastamento do intermediário, Amarantina. Sem novos ativos, sem pagamento.
A existência de sacrifício patrimonial, com saída de ativos para fora do grupo, é
fato que demonstraria uma efetiva aquisição. Na sua ausência, percebe-se a
inexistência de aquisição efetiva.
15.5 USO DE EMPRESA-VEÍCULO
Amarantina foi utilizada como empresa-veículo, de vida efêmera, para tão
somente ser incorporada inversamente após reavaliar seus investimentos e gerar
ágio para fins de amortização pelos incorporadores. Sua presença indica ardil de
caráter meramente tributário, para reduzir indevidamente a carga tributária no e
15.6 ÁGIO INTERNO
O ágio foi gerado dentro do grupo econômico, numa operação em que há uma
só
vontade negocial, a dos controladores, sem existência de sacrifício patrimonial e
aquisição de ativo de parte independente, caracterizando o ágio interno,
artificial, insuscetível de exclusão.
15.7 ÁGIO DE SI MESMO
Além de interno, o ágio que vem sendo amortizado é um ágio de si mesmo,
arbitrado com base em potencialidades que só podem ser de SM e SDV, pois,
por si mesma, com suas próprias operações, sendo empresa de papel, a
Amarantina não poderia ter qualquer perspectiva de resultados futuros. Toda e
qualquer perspectiva neste sentido, é oriunda das operações de SM e SDV.
Como evidência disso, o único laudo que o contribuinte apresentou que traz
alguma informação com sentido matemático - o relatório econômico-financeiro
elaborado pela Z3M - não efetua o cálculo do valor econômico-financeiro da
Amarantina, mas o da Mais.
Fl. 8233
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Ágio de si mesmo é um contrassenso lógico, que só mesmo é cabível no papel,
em operações cujo interesse é apenas o de obter um benefício fiscal indevido,
lesando a Fazenda.
16. LAUDO DESTOANTE DO VALOR DOS ATIVOS NEGOCIADOS -
INDÍCIO DE OPERAÇÃO DE MERCADO FICTA
A Z3M, por meio de um estudo técnico, de várias laudas, com ampla
demonstração matemática e análise de mercado, estimou o valor da SM, que era
apenas um dos investimentos da Amarantina, em 1,838 bilhões de reais. No
entanto, o ágio contabilizado, incluindo o ÁGIO-AMA (SDV) e o ÁGIO-MAIS
(SUCOS MAIS), de aproximadamente R$197 milhões estimado no laudo da
Compliance, que não apresenta nenhum cálculo, quando computado leva o valor
de Patrimônio Líquido total de Amarantina a aproximadamente 411 milhões. Há
uma diferença de aproximadamente 1,4 bilhões, sem contar a SDV.
A arbitrariedade do valor de ágio eleito no laudo da Compliance, adotado para
dar supedâneo aos atos negociais, escancara a irrealidade dos números
mostrados ao Fisco e a própria irrealidade que os negócios tentam impor a fim
de justificar a amortização do ágio. Isto porque é incogitável que uma operação
de mercado real fosse realizada com valor de ágio distinto ou pelo menos muito
distante daquele que efetivamente precifica o negócio. Em tal situação,
evidentemente seria verificada a absurda desvantagem a que se sujeita uma das
partes (no caso a parte vendedora, pois vende um ativo que vale 1,8 bilhões por
aproximadamente 400 milhões) e o negócio não seria realizado.
17.
LAUDO
COM
VÍCIOS
OU
INCORREÇÕES
DE
CARÁTER
RELEVANTE
O laudo da Compliance, adotado para cômputo do ágio excluído, não efetua
nenhuma mínima demonstração de como chegou ao valor de aproximadamente
R$197 milhões, e destoa de forma abissal do laudo da Z3M, que efetua várias
demonstrações matemáticas e baseadas em mercado. Esses vícios/incorreções
implicam na violação ao § 3o do art. 20 do DL 1598/77, dando suporte a vários
lançamentos de exclusão feitos sem a necessária precisão e materialidade.
O § 2o do art. 22 da Lei no 12.973/2014 prevê a desconsideração do laudo na
situação de existência de vícios ou incorreções de caráter relevante. Assim, não
se trata mais de mero vício/incorreção, mas de inexistência de laudo, condição
que viola frontalmente o § 3o do art. 20 do DL 1598/77.
Diante disso, não se presta a exclusão um ágio assim nascido na vida contábil e
jurídica.
18. A AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO-AMA (R$11.458.290,10) BEM COMO A
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO-MAIS (R$ 8.317.050,44) SÃO INDEVIDAS,
POIS TAIS SOBREPREÇOS NÃO TÊM NATUREZA DE ÁGIO, MAS DE
REAVALIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
O sobrepreço calculado e contabilizado tanto no ÁGIO-AMA como no ÁGIO
MAIS se tratou de ser mera reavaliação de bens do ativo em operação de
incorporação, porque não há duas partes independentes no negócio. Não houve
circulação real de bens nem de capitais na sociedade, mas mero reagrupamento
dos recursos intragrupo. Nessas condições, o sobrepreço artificial tem natureza
de reavaliação de bens do ativo, e não de ágio, pois este último exige
perturbação no mercado real.
19.
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE ÁGIO
Não houve pagamento de SDV e de Sucos Mais pelo recebimento, por
incorporação, do acervo patrimonial decorrente da cisão de Amarantina, tão
Fl. 8234
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

somente redistribuição de ações/quotas aos beneficiários finais, Recofarma e
grupo de fabricantes. Houve um mero reagrupamento societário do grupo
econômico, incapaz de atingir a capacidade contributiva de Leão Jr, e muito
menos de achatar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Leão Jr. também não pagou pelo recebimento, por incorporação, do acervo
patrimonial de JVML e Holdfab2, e ainda que tivesse feito algum, se trataria de
uma operação dentro do grupo econômico por estarem submetidas à Recofarma
e grupo de fabricantes. E do mesmo modo, não escapariam ao conceito e às
limitações do ágio interno.
20.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
O
ÁGIO-AMA
DECORRE
DA
INCORPORAÇÃO DA HOLDINBRÁS NÃO É CONFIRMADA POR FATOS
- ÁGIO NASCIDO INTRAMUROS
Em trecho de resposta à intimação fiscal acerca da exclusão do ágio, a
contribuinte alega que “o ágio registrado na empresa AMARANTINA decorre
da incorporação da empresa HOLDIBRÁS, conforme consta no balando da
referida empresa contida na página 32 do documento anexo (doe. 03),
enquanto que o ágio registrado na empresa MAIS está atrelado à incorporação
da HOLDFAB (R$ 55.118.796) somado ao oriundo da incorporação deLALINI
(R$ 28.051.708) por esta.”.
Entretanto, tal alegação não está em conformidade com a documentação
apresentada, pois a Amarantina não incorpora Holdinbrás. Esta última foi sim
incorporada por SDV, que posteriormente foi incorporada pela Amarantina.
Assim, o ágio de R$114.582.900,00 é constituído na incorporação de
Amarantina por SDV, e não na incorporação da empresa Holdinbrás.
O ato de incorporação da Holdinbrás pela SDV foi a 22a Alteração do contrato
social e instrumento particular de extinção de Holdinbrás Participações Ltda,
mediante o qual a Amarantina declara Holdinbrás extinta por incorporação da
SDV, nos termos do protocolo que a acompanha. O referido protocolo nada fala
sobre ágio, e nem há juntada de laudo ou demonstração que se refira a ágio.
Apenas a AGE de Amarantina, de 16/12/2009, é que trata de ágio, mas advindo
da SDV, e não de Holdinbrás.
A Holdinbrás, encerrada, por incorporação da SDV, em 30/10/2009, na ficha
36A, linha 27, de sua DIPJ relativa ao ano-calendário de 2009 (até sua extinção,
em 30/10/2009) não declara possuir ágio.
A contribuinte indicou a “página 32 do doc. 03” como prova da existência desse
valor em Holdinbrás. Entretanto, tal documento não trata de ágio na Holdinbrás,
mas em SDV.
Assim, o ágio não tem origem fora dos atos societários intramuros e não pode
ser excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
21. ALEGAÇÃO DE QUE O ÁGIO-MAIS DECORRE DA INCORPORAÇÃO
DA HOLDFAB E DA LALINI NÃO É CONFIRMADA POR FATOS
Em esclarecimentos prestados pela contribuinte no curso da fiscalização foi
alegado que “...o ágio registrado na empresa MAIS está atrelado à
incorporação da HOLDFAB (R$ 55.118.796) somado ao oriundo da
incorporação de LALINI (R$ 28.051.708) por esta.”.
Contudo, na Ata de reunião de diretoria de Amarantina de 30/10/2009,
Amarantina incorpora Holdfab, e o acervo líquido de Holdfab transferido a
Amarantina é de R$ 208.975.184,40, que corresponde à sua expressão contábil
(conforme Protocolo). Dentre os ativos de Holdfab há 53.050 ações ordinárias
de Amarantina, no valor de R$ 153.865.389,00, que se extinguiram com a
Fl. 8235
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

incorporação. Assim, apenas a diferença (R$55.118.796,15), correspondente,
praticamente a lucros acumulados, que resta aproveitada à Amarantina, a qual a
utiliza para aumento de capital. Nada é dito sobre ágio na proposta ou no
documento societário. Não há laudo que acompanhe esta ata.
Já o instrumento particular de extinção de Holdfab, também datado de
30/10/2009, pelo qual os sócios-quotistas aprovam o protocolo, ratificam a
nomeação da Compliance como perita avaliadora do patrimônio líquido da
sociedade, aprovam o laudo e declaram extinta a sociedade, após a
incorporação, faz-se acompanhar do protocolo de incorporação, que nada
menciona sobre ágio, e do laudo de avaliação elaborado da Compliance, que,
por fim, também nada aduz sobre ágio. O laudo avalia o PL em R$
208.975.184,40, que é dividido em R$ 156.691.470,75 de capital social
integralizado e R$ 52.283.713,65 de lucros acumulados.
Alegou-se, também, que a outra parcela do ÁGIO-MAIS (de R$ 28.051.708) se
devia à incorporação da Lalini.
Neste ponto, tem-se que a ata de reunião de diretoria da Lalini, de 26/10/2009,
apresenta proposta pela qual o acervo líquido de Lalini é transferido à
Amarantina por R$181.909.098,00, que corresponde à sua expressão contábil.
Dentre os ativos de Lalini estão 53.050 ações de Amarantina, registradas pelo
valor de R$ 153.856.389,00, que foram extintas. A diferença (de
R$28.052.709,00) foi utilizada para aumento de capital de Amarantina. Nenhum
laudo ou demonstração a acompanham.
A alteração do contrato social e instrumento particular de extinção de Lalini,
por sua vez, pelo qual é aprovado o protocolo de incorporação, é ratificada a
nomeação da Compliance, aprovado o laudo e declarada extinta a Lalini, após
sua incorporação por Amarantina, o protocolo, e o laudo elaborado pela
Compliance, nada mencionam sobre ágio nessa incorporação.
O laudo avalia o capital social em R$ 139.077.954,00 e lucros acumulados em
R$ 42.831.144,00, totalizando os R$ 181.909.808,00 de patrimônio líquido de
Lalini. Mas nada aduz sobre ágio na operação. Não há, também, nenhuma
demonstração adicional que trate do ágio ou o demonstre.
A 1a alteração do contrato social de Lalini, pelo qual seu capital social foi
aumentado, de R$ 1.000,00 para R$ 69.486.724,00, sendo todas as novas quotas
sociais subscritas por Recofarma e integralizadas mediante conferência de
21.017 ações (de sua propriedade) do capital social de Amarantina Participações
S.A.
Acompanha esse ato societário o laudo de avaliação que divide o valor do
investimento de Recofarma em Amarantina (R$69.485.724,05) da seguinte
forma:
8.
R$39.995.466,61 - valor contábil do investimento
9.
R$29.490.257,44 - valor contábil do ágio.
Todavia, caso esse seja a suposta origem do ágio em Lalini a que se refere a
contribuinte, ele certamente não poderia ter sido repassado à Leão Jr. Caso se
confirme aí mesmo um pagamento de ágio, e caso se confirme que ele era
passível de exclusão da base do IRPJ/CSLL, ele estaria ligado tão somente à
Recofarma, e somente por ela poderia ter sido utilizado. Não poderia ter sido
repassado à Lalini por conferência de ações, em integralização de capital, pois
esta modalidade de transmissão de ativos não é contemplada pelo benefício
legal. E, portanto, muito menos, poderia ter sido repassado à Amarantina.
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

O ágio é pessoal, e se liga à pessoa que absorveu patrimônio decorrente de
aquisição de participação societária adquirida com ágio por incorporação, fusão
ou cisão. A aquisição de Lalini não satisfaz a esse conceito.
22. EXCLUSÃO DO ÁGIO HOLDFAB2 - (ÁGIO HF) - (R$ 9.516.132.03)
Do total excluído como ágio no ano-calendário de 2016, a parcela de R$
9.516.132,03, denominada de “ÁGIO-HF”, se refere também ao ágio produzido
em Holdfab2.
A planilha de controle prestada informa constituição do ágio em 12/2012, no
valor de R$ 95.161.320,34, com sucessivas amortizações mensais de R$
793.011,00 a partir de 01/2013. O saldo inicial de 2016 era de R$
66.612.924,24, e, após 12 amortizações mensais de R$ 793.011,00, passou a ser
de R$ 57.096.792,20.
Na DIPJ relativa ao ano-calendário 2012, o total do ativo de Holdfab2 era de R$
53.600.632,46, equivalente à soma do passivo com o patrimônio líquido. No
ativo, a participação permanente em coligadas ou controladas (linha 28 da Ficha
36E) era de R$ 21.245.506,15, e o ágio em investimentos (linha 27, mesma
ficha) era zero (em 12/12/2012). Também era zero em 01/01/2012.
A AGE de 12/12/2009, que promoveu a incorporação de HOLDFAB2 (e de
JVML) por LEÃO JR indica que o valor do acervo patrimonial de Holdfab2
incorporado pela Leão Jr. foi de R$ 53.600.632,46, que corresponde à sua
expressão contábil. As 31.928 ações ordinárias representativas do capital social
de Leão Jr, registradas por R$ 21.245.506,15, foram declaradas extintas pela
Leão Jr, e tais ações, em igual número, foram atribuídas aos sócios de Holdfab2
nas proporções de suas participações no seu capital social.
Como resultado da operação, o capital social de Leão Jr passou a
R$111.591.498,60, representado por 83.856 ações ordinárias, nominativas, e
sem valor nominal. O laudo elaborado pela Compliance, e constante dessa
AGE, declara que o patrimônio líquido de Holdfab2 em 10/12/2012 era de R$
53.600.632,46, e o balanço dela, também constante da documentação da AGE
de 12/12/2012, indica ágio zero.
Entretanto, esse suposto ágio (R$9.516.132,03) foi indevidamente excluído no
ano- calendário de 2016.
23. EXCLUSÃO DO ÁGIO JVML - (ÁGIO JVML) - (R$ 10.112.016.58)
Do total excluído como ágio no ano-calendário de 2016, a parcela de R$
10.112.016,58, denominada de “ÁGIO-JVML”, se refere também ao ágio
produzido em JVML.
A planilha de controle prestada informa constituição do ágio em 12/2012, no
valor de R$ 43.818.738,53, com sucessivas amortizações mensais de R$
842.668,05 a partir de 01/2013. O saldo inicial de 2016 era de R$
13.482.688,78, e, após 12 amortizações mensais de R$ 842.668,05, passou a ser
de R$ 3.370.672,19.
Na DIPJ de JVML do ano-calendário 2012, o total do ativo de JVML era de R$
36.144.877,25, equivalente à soma do passivo com o patrimônio líquido. No
ativo, a participação permanente em coligadas ou controladas (linha 28 da Ficha
36E e linha 28 da Ficha 36A) era de R$ 21.245.506,15, e o ágio em
investimentos (linha 31, ficha 36E, linha 33, ficha 36A) era R$ 95.860.836,77.
A AGE de 12/12/2012, que promove a incorporação de JVML (e de
HOLDFAB2) por LEÃO JR indica que o valor do acervo patrimonial de JVML
incorporado pela Leão Jr. foi de R$ 36.144.877,25, que corresponde à sua
expressão contábil. As 31.928 ações ordinárias representativas do capital social
Fl. 8237
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

de Leão Jr, registradas por R$ 21.245.506,15 foram declaradas extintas pela
Leão Jr, e tais ações, em igual número, foram atribuídas aos sócios de JVML
nas proporções de suas participações no seu capital social.
Como resultado da operação, o capital social de Leão Jr passou a R$
111.591.498,60, representado por 83.856 ações ordinárias, nominativas, e sem
valor nominal.
O laudo elaborado pela Compliance, e constante dessa AGE, declara que o
patrimônio líquido de JVML em 10/12/2012 era de R$ 36.144.877,25, e o
balanço dela, também constante da documentação da AGE de 12/12/2012,
indica ágio de R$ 95.860.836,77, conforme DIPJ.
Entretanto, esse ágio (R$10.112.016,58) foi indevidamente excluído no ano-
calendário de 2016.
24. ÁGIO INTERNO NA OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS
DE HOLDFAB2 POR LEÃO JR
Neste tópico, a autoridade lançadora buscou demonstrar, através do relato das
intimações fiscais, das respostas e documentos apresentados pela contribuinte,
de que a fiscalizada deixou de esclarecer, e até mesmo tentou confundir a
fiscalização, acerca da constituição do ÁGIO-HF.
A autoridade fiscal apontou inicialmente que a Holdfab2, que tinha como sócios
duas pessoas físicas e capital social de R$ 100,00, ingressou no processo de
reorganização do grupo posteriormente à Holdfab, através de sua 1a alteração
contratual, de 23/08/2010, mediante a qual passou a ter como sócios 18
fabricantes de bebidas e refrigerantes e capital social de R$ 146.049.434,88.
Entretanto, os documentos apresentados pela fiscalizada dizem respeito à
constituição do ágio, em 12/2012.
A contribuinte, em sua resposta datada de 03/08/2020, teria conduzido à
fiscalização a entender que a parcela excluída de R$ 9.516.132,03, relativa ao
ÁGIO-HF, se referia ao ato societário de incorporação às avessas da Holdfab2 e
da JVML pela Leão Jr, ocorrido em 12/2012.
Toda a documentação de suporte foi produzida em dezembro/2012, como o
laudo da Compliance, que avalia o valor de patrimônio líquido da Holdfab2 em
R$ 53.600.632,46, que corresponde a R$ 21.245.506,15 (investimento na
própria Leão Jr) mais R$ 32.354.848,92 (em impostos e contribuições a
recuperar).
Todavia, nenhuma parcela desse valor de avaliação corresponde a ágio. Assim,
Holdfab2 não foi adquirida com ágio, pois conforme “item 2.1 - Bases da
Incorporação do Protocolo e Justificação de Incorporação” a incorporação foi
feita de forma que a Leão Jr recebeu a totalidade dos bens e direitos da
Holdfab2 e da JVML pelo seu valor contábil. E no seu valor contábil não havia
ágio.
Em resposta à intimação fiscal, a contribuinte confirmou que a incorporação da
Holdfab2 (e da JVML) não ensejou pagamento, pois as ações que a Holdfab2
possuía de Leão Jr foram extintas, com a subsequente emissão de novas ações
aos sócios de Holdfab2. Assim, houve mera substituição de ações.
A fiscalização apontou que a operação ocorreu dentro do grupo econômico, e
que os sócios indiretos simplesmente passaram do controle indireto ao controle
direto da Leão Jr., sendo ressaltado que esta, mesmo após adquirir Holdfab2 por
incorporação, em 12/12/2012, nada declarou sobre ágio em aquisição de
investimentos em suas DIPJ dos anos-calendário de 2012 e 2013. A Leão Jr
Fl. 8238
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

também não fez nenhuma contabilização do ágio relativo ao "investimento
adquirido por incorporação" em 12/2012, conforme balancete obtido pela ECD.
Estaria evidenciado que tanto Holdfab2 como Leão Jr deram tratamento de
clandestinidade a esse ágio, excluindo essa informação das suas declarações de
rendimentos à Receita Federal.
Além disso, a Holdfab2 era empresa-veículo, de papel, que teve vida efêmera,
criada simplesmente para exercer um papel societário que possibilitaria
amortização de ágio interno em data futura.
Assim, concluiu-se que a amortização desse ágio seria irregular, pois não está
atestada na documentação apresentada, nos atos societários, nas DIPJ do
adquirente, nem seus lançamentos contábeis; também não houve pagamento de
sobrepreço; e por se tratar de ágio interno, realizado dentro do grupo
econômico, mediante uso de empresa-veículo.
Mas não é só, com base em “tirinha” constante no Anexo A do laudo da
Compliance, abaixo reproduzida, e em afirmação da contribuinte de que parte
do ÁGIO-JVML já vinha sendo amortizada antes da sua incorporação por Leão
Jr (no mesmo ato em que também incorpora Holdfab2), a fiscalização desconfia
ser possível que a contribuinte venha alegar outra versão, somente em
impugnação, de que o ágio nasceu em 2010, quando o grupo dos 18 fabricantes
efetivamente passou a integrar o contrato social de Holdfab2, embora só tenha
começado a efetuar a exclusão do ágio em 2013.

Leão Jr já pertencia à Recofarma desde 2007, e, desde 08/2010, a Recofarma,
por intermédio de JVML, e grupo de fabricantes, por intermédio da Holdfab2
eram seus beneficiários finais. Todavia, em dezembro/2012, no momento
imediato à incorporação às avessas de Holfab2 por Leão Jr. surge, tardiamente,
o "ágio" no investimento em Leão Jr"(ÁGIO-HF), no valor de R$
95.161.320,34, o que se percebe tão somente pela exclusão, que se inicia em
01/2013.
Intimada a esclarecer esta situação, a contribuinte alegou que, no que se refere à
incorporação da HOLDFAB2, não estava obrigada à elaboração de laudo, nos
termos que passaram a serem exigidos pela Lei 12.973/2014, o que se tinha de
obrigação legal era a elaboração de laudo que comprovasse o valor do
património da incorporada no momento da movimentação societária; que o
valor do ágio foi obtido pela diferença do valor de compra acordado entre as
partes e o valor do património da incorporada à época da incorporação,
conforme laudos apresentados; e que quanto ao fato de constar no ato societário
de incorporação a afirmação de que a aquisição fora realizada por meio do valor
contábil avaliado pelo patrimônio líquido, isto decorre de cumprimento à
legislação vigente à época, que lhe obrigava à elaborar laudo contábil que
atestasse o valor do patrimônio líquido no momento da incorporação.
Contudo, aponta autoridade fiscal que o laudo ou demonstração do ágio foram
requeridos nos termos do art.20, incisos I e II, e § 3o, do Decreto-Lei no
1598/77, porque era esse artigo que regia a constituição do ágio ao tempo de sua
constituição, não havendo que se falar em irretroatividade da lei. Ressaltou que
Fl. 8239
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

o laudo da Compliance, que integra o ato societário de incorporação da
Holdfab2 pela Leão Jr e que lhe dá supedâneo, não faz menção faz a ágio,
exceto pela mencionada tirinha, cujos números ali lançados não foram
aproveitados no balanço patrimonial.
Em resposta à intimação fiscal para apresenta os razões das contas distintas que
controlam o patrimônio líquido e o ágio da aquisição da HOLDFAB2, desde sua
criação, exigência que decorre diretamente do caput do art. 20, a contribuinte
respondeu que “a segregação das contas se dão por uma questão gerencial de
controle de amortização”, entendendo, pois, de modo malicioso, que eram
questionadas as razões, quando eram requisitados os razões. Os razões não
foram entregues.
Diante do exposto, restará configurada deslealdade procedimental da
contribuinte durante a fiscalização, caso seja alegado, em qualquer esfera ou
grau recursal, que o ÁGIO-HF não surge em 2012 mas em 2010 ou 2007
(embora só venha a ser amortizado em 2013), e que a tirinha constante do
Anexo A do laudo da Compliance, é a demonstração desse ágio. Esse modo de
proceder não se limitou ao ÁGIO-HF, mas se estendeu às respostas dadas aos
questionamentos quanto aos demais ágios amortizados.
25. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO (E DE LANÇAMENTO DO
ÁGIO)
Conforme expressamente prescreve o § 3° do art. 20 do DL no 1.598/77, o
lançamento do ágio com fundamento em valor de rentabilidade por resultados
futuros deve ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
No presente caso, não há sequer lançamento do ágio, conforme demonstram as
DIPJ de Holdfab 2 e de Leão Jr (acima) e a ECD de Leão Jr., que declaram
inexistência de ágio, sem falar na resposta dada ao questionamento dos razões.
A se considerar a constituição do ágio em 12/2012, o ato societário subjacente á
a incorporação de Holdfab2 por Leão Jr. Mas nessa operação não há geração de
ágio, conforme o protocolo e as bases da incorporação acima exibidos, que
atestam recebimento do acervo por valor de patrimônio líquido.
A tirinha que acompanha o Anexo A do laudo da Compliance, se presta a
demonstra o ágio em questão, posto que não se refere à incorporação de
Holdfab2 por Leão Jr, se remete a data bem anterior, e não poderia comprovar
nem servir como supedâneo de lançamento que vem a ocorrer dois anos depois.
26.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
Ágio é, como decorrência do seu conceito, um sobrepreço pago. A inexistência
de pagamento com mera realocação de ações que tenham como beneficiários as
mesmas pessoas de antes é incompatível com a existência de ágio.
A contribuinte não informou nenhum pagamento de Holdfab2 por aquisições de
ações de Recofarma, embora tenha integralizado o capital em montante
próximo. No entanto, ainda que tivessem feito algum, tê-lo-iam feito
internamente, dentro do grupo econômico, pois estavam submetidos à
Recofarma (na aquisição) e grupo de fabricantes (na decisão societária de
adquirir as ações). E do mesmo modo, não escapariam ao conceito e às
limitações do ágio interno.
27.
ÁGIO INTERNO
A operação de incorporação de Holdfab2 por Leão Jr em 12/2012 não ensejaria
a constituição de ágio real, tão somente de ágio interno, cuja natureza não é de
ágio, mas de reavaliação do ativo, posto feita intramuros, dentro do grupo
Fl. 8240
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

empresarial detido pelo grupo de fabricantes e Recofarma (considerando-se a
incorporação de JVML também).
28. CONCLUSÃO
Diante do exposto, a amortização do ÁGIO-HF (R$9.516.132,03) foi irregular,
sendo devida a glosa da exclusão correspondente.
29.
CONFIRMAÇÃO DA GLOSA PELO ART. 118, I, CTN
Embora tenha a contribuinte atribuído à reavaliação Holdfab2 o status de ágio,
houve apenas o atendimento formal de dispositivos legais, mas fora do contexto
em que eles devem ser empregados, por se tratar de ágio interno.
Houve uma má-interpretação do art. 7o, inciso III, da Lei no 9532/97, em total
violação ao art. 118, inciso I, do CTN. O ato negocial direto é a incorporação de
Holdfab2 por Recofarma e grupo de fabricantes, mas o contribuinte a afasta
porque haveria de transmitir seu suposto direito aos beneficiários finais, e não à
Leão Jr, que é a empresa operacional cuja base de cálculo quer reduzir.
30.
NÃO HÁ CONSTITUIÇÃO REGULAR DO ÁGIO POR HOLDFAB2
EM 2010 - ANÁLISE DE HOLDFAB2
A autoridade fiscal ressalta que seria impossível a constituição do ágio em
31/08/2010.
A própria planilha de evolução do ágio apresentada pela contribuinte atesta
constituição do ágio em 12/2012.
Todavia, a tirinha constante Anexo A do laudo da Compliance, anteriormente
reproduzida, em contradição com a citada planilha, menciona ágio de 50% na
aquisição de Leão Jr em 31/08/2010, no valor de R$ 95.161.320,34. Entretanto,
se é que houve, o ágio ocorreu na aquisição de Leão Jr por Recofarma em 2007,
mas nenhuma documentação foi apresentada que comprovasse sua regular
constituição e pagamento, de sua regular amortização anterior, nem de sua
regular transmissão a Holdfab2.
Inexiste nas declarações Holdfab2 apresentadas à RFB qualquer informação de
que ela tenha sucedido Recofarma na posse de um eventual direito dessa
natureza. Na DIPJ relativa ao ano- calendário de 2010, foi informada a
participação permanente em Leão Jr, de 50% no seu capital, no valor de R$
133.456.461,43, mas nada foi declarado a título de ágio.
Além disso, o próprio balanço patrimonial de Holdfab2 em 30/12/2011, às fls.
7129, demonstra inexistência de ágio, assim como também o levantado em
10/12/2012, às fls. 7130.
Qualquer constituição de ágio em favor de Holdfab2, por uma aquisição de
quotas em 08/2010, haveria de ser feita em 2010. Isso não se fez, nem se
declarou, e não há como se convalidar, sendo impossível a exclusão, a partir de
2013, de um ágio que sequer foi constituído em 2010.
31. NÃO HÁ TRANSMISSÃO REGULAR DE EVENTUAL ÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE LEÃO JR POR RECOFARMA. EM 2007. PARA
HOLDFAB2. POR AQUISIÇÃO. EM 2010. DE 50% DAS QUOTAS DE
RECOFARMA - ANÁLISE DE RECOFARMA
Mesmo que fora do espectro das alegações da contribuinte, ressalta a autoridade
fiscal que, ainda que Recofarma houvesse adquirido Leão Jr com ágio, e que
Holdfab2 também houvesse adquirido 50% das quotas de Leão Jr de Recofarma
com ágio, não pode ter havido transmissão regular deste à Holdfab2, ficando
proibida, também por este motivo, qualquer hipótese de amortização.
Fl. 8241
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

A informação constante na citada tirinha do Anexo A do laudo da Compliance,
de 12/12/2012, de que consta "valor do ágio na aquisição" igual a
"95.161.320,34", dá a entender que o contribuinte pode ter intentado amortizar
ágio constituído em 31/08/2010, porque é essa a data ali citada.
Na 1a alteração do contrato social de Holdfab2, de 23/08/2010, a empresa, que
tinha apenas dois sócios, pessoas físicas, e capital social de apenas R$100,00,
passou a ter 18 fabricantes de bebidas e refrigerantes como sócios e capital
social de R$ 146.049.434,88. Esse também foi o valor que consta na tirinha do
Anexo A como "valor pago na aquisição".
Todavia, na AGE de Leão Jr de 13/10/2011, quase dois meses depois, embora
surja a Holdfab2, ela não surge como detentora de 50% das ações, mas como
detentora de 10.715 ações ordinárias (16,8%), e Recofarma, 53.137 (83,2%).
Somente na AGE de 13/06/2012, Holdfab2 aparece finalmente com 50% das
ações (31.924) de Leão Jr, e Recofarma com os outros 50% (31.923). Assim,
nessa linha argumentativa faltariam atos jurídicos. Mas eles são irrelevantes
para a contribuinte, no que tange à exclusão, pois foram omitidos da
fiscalização.
Mas, ainda que tenha pago os R$ 95.161.320,34 acima do valor de 50% do PL
de Leão Júnior à Recofarma (o que não foi afirmado pela contribuinte), essa
parcela não seria amortizável, posto que esta operação já teria sido constituída
intramuros, dentro do grupo Coca-Cola. E, conforme já fundamentado, o ágio
nascido dentro do grupo econômico tem natureza de ágio interno, se
caracterizando como uma reavaliação de bens do ativo.
Eventual direito à exclusão por ágio pago por Recofarma também não seria
passível de transmissão por sucessão à Holdfab2, pois ao que tudo indica
Holdfab2 ingressa na posse do capital social de Leão Jr. pela aquisição de ações
de Leão Jr., forma jurídica que não permite transmissão por sucessão de
eventual direito de exclusão detido por Recofarma (não são partes
independentes). Afinal, Leão Jr ingressa diretamente em Holdfab2 sem que
Holdfab2 seja sucessora de Recofarma (que permanece operando) e sem ter
recebido parte de seu patrimônio por incorporação, cisão ou fusão.
Recofarma adquire a Leão Jr em 2007. Porém, de acordo com a ficha 36 A da
DIPJ da Recofarma relativa ao ano-calendário (AC) de 2008, a empresa inicia o
ano-calendário de 2008 com ágio de R$-4,36 e finaliza o ano com ágio de R$
205.415.789,49. Tendo em vista que a aquisição da Leão Jr por Recofarma foi
feita em meados de 2007, seria de se esperar houvesse significativo valor de
ágio no início do AC 2008.
Desta forma, por mais esta razão, haveria de ser glosada a amortização relativa
ao ÁGIO-HF.
Passou-se, então, a analisar a violação às regras de exclusão que se verificam na
amortização do ÁGIO- JVML.
32. A DOCUMENTAÇÃO DO CONTRIBUINTE (LAUDOS PLANTAX,
COMPLIANCE E DIPJ) É CONTRADITÓRIA E NÃO CORROBORA A
AMORTIZAÇÃO FEITA
A JVML foi criada em 01/06/2010, com capital social de R$ 1.000,00, sendo a
parcela de R$ 999,00 detida pela Recofarma (99,9% do capital). Itacan possuía
1 quota, para possibilitar pluralidade no quadro social. Se tratou de empresa-
veículo, usada inicialmente pela Recofarma para receber seu investimento em
Leão Jr (as ações ordinárias de Recofarma) e depois ser incorporada às avessas
Fl. 8242
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

pela própria Leão Jr., com o objetivo de amortização de ágio interno em data
futura.
A aquisição de Leão Jr por Recofarma remonta a 2007. Na 107a AGE de Leão
Jr, em 20/03/2007, a Recofarma já aparecia como detentora de 99,99% das
ações da Leão Jr. Na AGE de Leão Jr de 13/10/2011, surge a Holdfab2, como
detentora de 16,8 % das ações ordinárias, e Recofarma com 83,2%.
Conforme já exposto, a Holdfab2 iniciou o processo de aquisição de 50% das
ações de Leão Jr pela 1a alteração de seu contrato social, de 23/08/2010, pela
qual, com apenas dois sócios, pessoas físicas, e capital social de apenas
R$100,00, passa a ter 18 fabricantes de bebidas e refrigerantes como sócios
(holding dos fabricantes n°2) e capital social de R$146.049.434,88.
Na ata de reunião de diretoria de 03/09/2012 de Leão Jr, os diretores deliberam
a abertura de 10 filiais em decorrência de futura incorporação da SAAB, e na
AGE de 13/06/2012, Holdfab2 já aparece com 50% das ações de Leão Jr, e
Recofarma com os outros 50%. SAAB é incorporada por Leão Jr por meio da
AGE da Leão Jr de 02/01/2013.
Em 30/11/2012 os sócios de JVML (Recofarma e Itacan) decidem aumentar seu
capital social de R$1.000,00 para R$118.948.788,00. Todas as novas quotas são
subscritas unicamente pela Recofarma, e foram integralizadas mediante a
conferência à sociedade de 31.924 ações de titularidade já da Recofarma,
representativas de 49,99% do capital da Leão Jr, conforme 1a alteração no
contrato social.
Em 12/12/2012, apenas 12 (doze) dias depois. Leão Jr incorpora a JVML (bem
como a Holdfab2), e passa a amortizar um ágio de R$ 43.818.738,53, conforme
planilha de evolução do ágio entregue pela contribuinte.
Todavia, consoante laudo elaborado pela Plantax Consultoria Contábil e
Tributária Ltda, de 26/11/2012, o valor do investimento registrado na
RECOFARMA (cedido à JVML somente em 30/11/2012), conforme avaliação
feita em 31/10/2012, era de R$ 118.944.788, sendo R$ 23.083.951 o custo de
aquisição ajustado pela equivalência patrimonial e R$ 95.860.837 o ágio.
Já o laudo elaborado pela Compliance em 12/12/2012 avaliou o patrimônio
líquido de JVML, em 10/12/2012, em R$ 36.144.877,25 (equivalente a R$
21.245.506,15 de capital social, a R$ 14.898.371,10 de imposto de renda
diferido, e a R$ 1.000,00 de contas a receber, conforme balanço patrimonial).
No entanto, relacionou no ativo da JVML ágio referente à Leão Jr no valor de
R$ 95.860.836,77, coincidente com o indicado pela Plantax para a Recofarma.
A DIPJ do ano-calendário de 2010 e 2011 de JVML é de inatividade. Já a DIPJ
relativa ao período de 01/01/2012 a 12/12/2012 informa ágio de R$
95.860.836.77.
33. NÃO HÁ PROVA DE QUE O ÁGIO TENHA FUNDAMENTO EM
VALOR DE RENTABILIDADE DE CONTROLADA OU COLIGADA, COM
BASE EM RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
A contribuinte ignorou a intimação fiscal para apresentar laudo que
desdobrasse, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1598/77, o valor do
investimento em valor de patrimônio líquido e valor de ágio, cálculo do ágio e
seu fundamento econômico, caso existisse. Tal ágio somente seria amortizável
se fundamentado em valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros, nos termos do DL 1598/77,
art. 20, §2o, "b", c/c art. 7o, III, Lei 9532/97.
Fl. 8243
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

34.
NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DO LANÇAMENTO DO ÁGIO.
MESMO DIANTE DE LAUDOS CONTRADITÓRIOS COM A EXCLUSÃO
A contribuinte deixou de atender à intimação fiscal para esclarecer a
divergência entre o valor do ágio constante no laudo da Plantax, avaliado em R$
95.860.837, e o saldo levado à amortização de R$ 43.818.738,53. Seria
descabida a alegação da contribuinte de que não possuía dever de elaborar
laudo, nos termos da Lei no 12.973/2014, posto o que se requisitava era laudo
ou demonstração que desdobrasse o valor do investimento em ágio e patrimônio
líquido, caso existisse, nos termos do art.20 do Decreto-Lei no 1598/77.
Mesmo que o laudo da Plantax efetuasse uma divisão do investimento em valor
de patrimônio líquido e ágio, o valor deste último era distinto do que foi
amortizado. Já o laudo da Compliance, que integrou o ato societário de
incorporação da Holdfab2 pela Leão Jr, não faz menção faz a ágio, exceto pela
mencionada tirinha, cujos números ali lançados não foram aproveitados no
balanço patrimonial.
35.
A CONSTITUIÇÃO DO ÁGIO EM 12/2012 NÃO CONFERE COM A
ALEGAÇÃO DE QUE PARTE DO ÁGIO JÁ HAVIA SIDO APROVEITADA
ANTERIORMENTE
Ao responder o item 3, "e", o TIF de 17/12/2020, que questionava o motivo
pelo qual as amortizações (R$ 842.668,05) estavam se fazendo a uma razão
inferior a 1/60 (R$ 730.313,31), a impugnante afirmou que isso ocorria porque
parte do ágio já havia sido aproveitado em movimentação societária anterior à
incorporação da JVML pela Leão Jr.
Tal afirmativa não coaduna com o demonstrativo de amortização do ágio
apresentado, posto que este informava que a constituição do ágio se deu em
12/2012, quando da referida incorporação.
36. OS RAZÕES NÃO FORAM PRESTADOS PARA SE VERIFICAR OS
LANÇAMENTOS DE ÁGIO NA CONTABILIDADE
Em resposta à intimação fiscal para apresentar os razões das contas distintas que
controlam o patrimônio líquido e o ágio da aquisição da JVML, desde sua
criação, exigência que decorre diretamente do caput do art. 20, a contribuinte
respondeu que “a segregação das contas se dão por uma questão gerencial de
controle de amortização”, entendendo, pois, de modo malicioso, que eram
questionadas as razões, quando eram requisitados os razões. Os razões não
foram entregues.
O controle das amortizações fora da contabilidade não atende o comando do art.
20, DL 1598/77, impondo-se glosa das amortizações.
37. DIPJ DA RECOFARMA NÃO SE HARMONIZAM COM EVENTUAL
IDEIA DE TRANSMISSÃO DO SALDO DO ÁGIO
De acordo com a ficha 36 A da DIPJ da Recofarma, ano-calendário 2008, a
empresa inicia o ano de R$-4,36 e finaliza o ano com ágio de R$
205.415.789,49. Tendo em vista que a aquisição da Leão Jr. pela Recofarma se
deu em meados de 2007, esta informação contradiz a alegação da contribuinte
de que “parte do ágio já havia sido aproveitado em movimentação societária
anterior à incorporação da JVML pela Leão Jr.”, posto que seria de se esperar
houvesse significativo valor de ágio no início de 2008, pois, conforme o art. 7o,
inciso III, da Lei no 9.532/97, a amortização máxima era permitida à razão de
um sessenta avos para cada mês do período de apuração.
Além disso, conforme Ficha 36E, linha 31 (Ágio em investimentos) da DIPJ do
ano- calendário 2011 da Recofarma, a empresa iniciou e finalizou o exercício de
Fl. 8244
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

2011 com saldo de R$ 109.875.259,47 de ágio em seu ativo. Ou seja, não houve
amortização de nenhuma parcela. Tal informação contradiz a afirmação da
contribuinte de que parte do ágio já havia sido aproveitado em movimentação
societária anterior à incorporação da JVML pela Leão Jr, pois trata-se de
aquisição feita em 2007 pela Recofarma, e seria de se esperar o ágio fosse
amortizado ano-a-ano pela Recofarma, ou pelo menos parte dele, na hipótese
formulada pela contribuinte.
E mais, de acordo com a Ficha 36E (Ativo - Balanço Patrimonial - critérios em
31/12/2007) de Recofarma, a empresa finaliza o ano de 2012 com R$
53.023.629,67 de ágio em investimentos. Presumindo-se que tenha iniciado
2012 com saldo de ágio de R$ 109.875.259,47 (declarado em DIPJ), e que tenha
amortizado R$ 1.685.336,10/mês em 2012 (o dobro de R$ 842.668,05/mês,
sendo o investimento de Recofarma o dobro do investimento de JVML), até
novembro/2012 (11 meses - total de R$18.538.697,10 no ano), deveria possuir
saldo mínimo de ágio final, em 30/11/2012, de R$ 91.336.562,30. E ainda que
amortizasse 1/60 de todo o saldo de R$ 109.875.259,47 por 11 (onze) meses, no
valor total de R$ 20.143.797,55, deveria possuir saldo de ágio final de R$
89.731.461,85 em 30/11/2012. Nesta situação, não poderia, desse valor,
transferir R$ 43.818.738.53 de saldo à JVML e R$ 95.161.320,34 à Holdfab2, e
continuar com saldo de R$ 53.023.629,67.
Assim, concluiu-se que esse ágio vem sendo deduzido indevidamente em duas
empresas distintas ao mesmo tempo, ou vem sendo excluído sem critério legal,
posto que as contas não fecham e as respostas são contraditórias, motivo pelo
qual é devida a glosa.
38. A AQUISIÇÃO DE QUOTAS DA LEÃO JR POR JVML NÃO CONFERE
DIREITO À AMORTIZAÇÃO DE EVENTUAL ÁGIO DA RECOFARMA
– CONFERÊNCIA DE AÇÕES PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL
SOCIAL SUBSCRITO
Conforme a 1a alteração do contrato social de JVML, seu capital social foi
majorado de R$ 1.000,00 reais para R$ 118.948.788,00 mediante integralização
com conferência de ações da Leão Jr. Nestes termos, a JVML não é sucessora
de Recofarma, para lhe suceder no direito a amortizar o ágio.
Por outro lado, a aquisição de ações de Leão Jr por JVML, mediante
integralização de capital, não confere direito à transmissão/amortização de
eventual ágio pago por Recofarma na aquisição de Leão Jr, pois não ocorreu por
incorporação, fusão nem cisão, nos termos do art. 7o, inciso III, c/c o art. 8o,
alínea "b", da Lei no 9.532/97 (o art. 22 da Lei no 12.973/14 manteve essa
mesma exigência).
39. ANÁLISE DO ÁGIO-JVML DE ACORDO COM OS ATOS
SOCIETÁRIOS
RELEVANTES
CONFORME
RESPOSTA
DO
CONTRIBUINTE
A contribuinte apresentou o ato de incorporação às avessas da JVML e de
Holdfab2 por Leão Jr. como aquele relevante para o ÁGIO-JVML. No entanto,
a própria contribuinte contradisse essa resposta ao afirmar que o ágio já tinha
sido aproveitado antes da incorporação às avessas de JVML por Leão Jr.
Ainda assim, fez-se a análise da impossibilidade de nascimento de ágio por
meio da incorporação às avessas de JVML e Holdfab2 implementada por Leão
Jr.
40.
EMPRESA-VEÍCULO
JVML e Holdfab2 são empresas-veículo, conforme já analisado anteriormente.
Fl. 8245
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

41.
ÁGIO INTERNO E REAVALIAÇÃO DE BENS
A incorporação de JVML e Holfab2 por Leão Jr é operação societária praticada
intramuros, dentro do grupo empresarial Coca-Cola. Os sócios de JVML e de
Holdfab2 eram Recofarma e o grupo de fabricantes. Com a incorporação às
avessas ocorre tão somente a eliminação das empresas-veículo, passando os
beneficiários finais diretamente ao controle da empresa operacional, a Leão Jr.
O ágio interno, conforme já analisado, não se caracteriza como ágio, mas como
mera reavaliação de bens do ativo. De tal forma, a ele não se podem aplicar as
amortizações legais destinadas ao ágio real.
42.
NÃO PAGAMENTO DO ÁGIO
Não houve pagamento do ágio amortizado nem por Holdfab2 nem por JVML.
O ágio decorre de uma aquisição com sobrepreço, exigindo, necessariamente,
uma aquisição entre partes independentes, e o pagamento de um preço superior
ao valor de livros. Na inexistência de tais condições não há falar-se em ágio.
43.
USO DE INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS
A prática de ato negocial indireto, desnecessário, permite-se perceber sua
finalidade de contornar o efetivo objeto ordinário, explorado no caso do negócio
direto, e sua finalidade específica não societária, mas meramente tributária.
No caso, o ato direto, perfeitamente possível, seria a eliminação das
intermediárias JVML e Holdfab2 mediante incorporação de seu patrimônio
diretamente por Recofarma e grupo de fab icantes. O resultado final seria
idêntico, exceto quanto ao efeito tributário, em tese prescrito em lei.
44. ABSORÇÃO DE PATRIMÔNIO ENTRE PARTES DEPENDENTES -
ART. 22. L. 12.973/14
Embora não haja retroatividade da lei tributária, ela se aplica desde o início de
sua vigência. Assim, independentemente da regularidade ou não da constituição
do ágio, ele não poderia ter sido excluído das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL no ano-calendário de 2016 porque a absorção de patrimônio de JVML
por Leão Jr é decorrente de aquisição societária realizada entre partes
dependentes, violando expressamente prescrição contida no art. 22 da Lei no
12.973/14.
45.
CONCLUSÃO
O uso de empresa veículo, de incorporação às avessas, não pagamento do ágio,
uso de ágio interno como se ágio real fosse, uso de absorção de patrimônio
decorrente de aquisição societária entre partes dependentes, atestam o intuito de
criar-se uma realidade formal que possibilitasse amortização de ágio, em
detrimento com a realidade material. O desatendimento real às exigências
legais, autorizam a glosa do ágio interno criado.
Deste modo, por mais um motivo para a glosa das amortizações feitas em 2016,
no valor de R$ 10.112.016,58.
46.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS
Como decorrência da glosa das exclusões por aproveitamento indevido de ágio
por rentabilidade futura, foi refeita a apuração do lucro real do contribuinte,
tendo sido apuradas estimativas mensais de IRPJ e CSLL não declaradas em
DCTF nem pagas.
Ressaltou-se que foram excluídas da apuração as DCTF relativas a 2016
prestadas no próprio período de fiscalização. São elas DCTF prestadas em:
Fl. 8246
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

a.
17/09/2020, relativas aos períodos de 03/2016, 02/2016, 02/2016,
06/2016 (sem espontaneidade, com base nos TIF notificados em 29/07/2021 e
16/08/2021);
b.
21/01/2020, relativa ao período de 04/2016 (sem espontaneidade, com
base nos TIF notificados em 22/11/2019 e 09/01/2020).
Ressaltou-se, também, que os valores declarados na ECF, linha 21, bloco N620,
de IRRF não se confirmaram nas apurações feitas. Não foram declarados em
Dirf de terceiros nem foram declarados como débitos do contribuinte nas
próprias DCTF por ele prestadas.
A contribuinte declarou vários débitos de IRRF em DCTF, porém, nenhum é
relativo a receitas próprias retidas na fonte. Nas Dirf de terceiros a contribuinte
somente consta como beneficiário de retenções feitas por instituições
financeiras, relativas a rendimentos decorrentes de aplicações. Diante disso, na
apuração de multa por falta de estimativas de IRPJ atribuiu-se o valor zero a tal
rubrica.
Assim, foram refeitas as apurações de lucro real a pagar e bases de cálculo de
CSLL a pagar declaradas nos balancetes de suspensão/redução do LALUR e
LACS da ECF de 2016, e sobre os valores não declarados foi cobrada multa
isolada, nos termos do o art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96,
conforme demonstrativos às fls. 7151/7152.
47. DEVER DE AJUSTAR OS SALDOS DE PREJUÍZO FISCAL E BASE
NEGATIVA DE CSLL E NOTIFICAÇÕES FINAIS
Em decorrência da glosa, foram reduzidos de ofício o prejuízo fiscal e a base
negativa de CSLL, conforme abaixo detalhado:

IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou impugnação aos lançamentos fiscais, na qual constam os
tópicos abaixo sintetizados:
1.
DA TEMPESTIVIDADE
A impugnação é tempestiva.
2.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ("AUTOS")
No ano-calendário de 2016, a impugnante excluiu do lucro real e da base de
cálculo da CSLL o valor total de R$ 39.403.489, 15 referente a despesas com
amortização dos seguintes ágios:

A autoridade fiscal efetuou a glosa desta dedução com base nos seguintes
fundamentos:
(i)
os ágios teriam sido gerados internamente, em operações societárias
"intramuros" e sem sacrifício financeiro na aquisição dos investimentos; sendo
que, com a entrada em vigor da Lei n° 12.973, de 13.05.2014, teria sido
expressamente vedada a exclusão da despesa com amortização de ágio interno
da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
Fl. 8247
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

(ii)
não teriam sido apresentados laudos de avaliação para demonstrar que
os ágios estariam lastreados em rentabilidade futura;
(iii) as empresas envolvidas nas operações societárias que deram causa aos
ágios seriam empresas veículo; e
(iv)
o ÁGIO AMARANTINA teria por fundamento fundo de comércio, não
sendo passível de amortização nos termos do art. 22 da Lei no 12.973/2014 e
como já prescrevia o art. 7o, II, da Lei no 9.532, de 10.12.1997.
A glosa em causa não importou em diferença de IRPJ e CSLL a pagar pela
impugnante, mas sim a redução no sistema da Receita Federal os saldos de
prejuízos fiscais e base negativa de CSLL passíveis de compensação em
períodos posteriores.
Ainda em razão da glosa das despesas com amortização de ágio, foi exigida
multa isolada sobre os valores das estimativas de IRPJ e CSLL supostamente
não recolhidas, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27.12.1996.
3. DA ORIGEM E DA EFETIVIDADE DO ÁGIO MAIS E DO ÁGIO
AMARANTINA
Quanto à origem ÁGIO MAIS 1, a impugnante aduz que:
“3.1. Em 29.07.2005, a Transportadora Amapá Ltda. ("AMAPÁ"), controlada
de Recofarma Indústria do Amazonas Ltda. ("RECOFARMA") adquiriu o
controle da empresa Amarantina Participações S.A. ("AMARANTINA")
mediante Contrato de Investimentos e Outras Avenças celebrado com
Montesanto Tavares Participações e Empreendimentos S.A., terceiro
independente (DOC. 01).
3.2. Por ocasião dessa aquisição, AMAPÁ registrou um ágio vinculado ao
investimento no valor total de R$ 64.397.259,51 ("ÁGIO MAIS 1"), o qual
estava fundamentado na rentabilidade futura do investimento que
AMARANTINA detinha em Mais Indústria de Alimentos S.A. ("SUCOS MAIS"),
empresa operacional de produção de sucos prontos, conforme avaliado em
laudo elaborado pela Moore Stephens Auditores e Consultores (DOC. 02).”
Diante do exposto, ressalta que o ÁGIO MAIS 1 decorreu de aquisição com
terceiro independente e mediante pagamento de preço.
Quanto à origem ÁGIO MAIS 2, a impugnante aduz que:
“3.4. A partir da aquisição, AMAPÁ passou a amortizar contabilmente o
referido ÁGIO MAIS 1, à razão de 1/120 avos.
3.5
Em 25.04.2006, AMAPÁ foi incorporada pela RECOFARMA, tendo o
investimento em AMARANTINA e o respectivo ágio passado a compor o
patrimônio da RECOFARMA; nessa data, o saldo do ÁGIO MAIS 1 a amortizar
na contabilidade de AMAPÁ era de R$ 60.104.108,88 (correspondente aos R$
64.397.259,51 menos a parcela de ágio amortizada contabilmente no periodo
compreendido entre agosto de 2005 a março de 2006, no valor de R$
4.239.159,63); logo, esse valor de R$ 60.104.108, 88 foi o valor do ÁGIO MAIS
1 transferido à RECOFARMA por ocasião da incorporação.
3.6
Em 04.10.2007, foi celebrado Acordo de Associação entre HOLDFAB
Participações Ltda. ("HOLDFAB"), controlada dos FABRICANTES, e
RECOFARMA, tendo como finalidade o desenvolvimento de um sistema de
gestão integrada de atividades relativas a bebidas não-carbonatadas no Brasil.
3.7
Para viabilizar a referida associação e, ainda, a compra das empresas
operacionais de fabricação e distribuição dos produtos das marcas "Del Valle",
duas operações societárias foram necessárias:
Fl. 8248
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

(i) OPERAÇÃO 1:
(i.a) RECOFARMA transferiu seu investimento em AMARANTINA para Lalini
Participações Ltda. ("LALINI") em integralização de aumento de capital;
(i.b) na data da referida transferência, o saldo do ÁGIO MAIS 1 a amortizar
registrado na contabilidade de RECOFARMA e transferido à LALINI era de R$
29.590.257,48, sendo que LALINI continuou a amortizá-lo contabilmente até
dezembro de 2008, quando entraram em vigor as novas regras contábeis e o
ágio fundamentado em rentabilidade futura deixou de ser amortizado
contabilmente. Em dezembro de 2008, o saldo do ágio a amortizar na
contabilidade era de R$ 28.051.708,40;
(ii) OPERAÇÃO 2:
(ii.a) HOLDFAB, controlada dos FABRICANTES, integraliza aumento de
capital em AMARANTINA com recursos financeiros;
(ii.b) nessa operação, HOLDFAB registrou um ágio atrelado ao investimento
em AMARANTINA no valor de R$ 55.118.7 96,00, cujo fundamento era a
rentabilidade futura de SUCO MAIS, empresa operacional controlada de
AMARANTINA ("ÁGIO MAIS 2").”
Diante do exposto, o ÁGIO MAIS 2 decorrente da operação mencionada em
3.7.(ii), também foi gerado a partir de operação realizada entre partes
independentes (RECOFARMA e FABRICANTES não têm controle comum) e
mediante sacrifício financeiro.
Quanto à origem ÁGIO AMARANTINA, a impugnante aduz que:
“3.9. Em 16.12.2008, AMARANTINA adquiriu, mediante Instrumento
Particular de Cessão de Quotas celebrado com Jugos Del Valle, S.A.P.I de CV,
terceiro independente, 100% da participação societária de HOLDINGBRÁS
Participações Ltda. ("HOLDINBRÁS"), empresa controladora das empresas
operacionais Sucos Del Valle do Brasil Ltda. ("SDV"), SDV Franquia e
Logísticas Ltda. ("SDV FRANQUIA") e Projeto Valle Distribuidora ("SDV
PROJETOS"), que tinham por objeto a produção e distribuição dos produtos
das marcas "Del Valle".
3.10. Por ocasião dessa aquisição, AMARANTINA registrou um ágio vinculado
ao investimento HOLDINBRÁS no valor total de R$ 114.582.901,00
("ÁGIO AMARANTINA"), o qual estava fundamentado na rentabilidade futura
das empresas operacionais Sucos Del Valle do Brasil Ltda. ("SDV"), conforme
avaliado em laudo elaborado por Apsis Consultoria Empresarial Ltda. (DOC.
03).”
Ou seja, o ÁGIO AMARANTINA: (i) foi registrado a partir de aquisição com
terceiro independente; (ii) mediante pagamento de preço; e (iii) teve por
fundamento econômico a rentabilidade futura do investimento nas empresas
operacionais do grupo SDV.
A impugnante prossegue, então, sequenciando o histórico relativo aos ÁGIOS
MAIS 1, MAIS 2 e AMARANTINA:
“3.12. Em 26.10.2009, LALINI foi incorporada por AMARANTINA; tendo o
ÁGIO MAIS 1 passado a se vincular diretamente aos itens patrimoniais da
AMARANTINA; como o fundamento do referido ágio era a rentabilidade futura
de SUCO MAIS, o saldo do ÁGIO MAIS 1 de R$ 28.051.708,40 foi alocado
pela AMARANTINA ao investimento SUCO MAIS.
3.13. Em 30.10.2009, HOLDFAB foi incorporada por AMARANTINA; tendo o
ÁGIO MAIS 2 passado a se vincular diretamente aos itens patrimoniais da
AMARANTINA; como o fundamento do referido ágio era a rentabilidade futura
Fl. 8249
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

de SUCO MAIS, o ÁGIO MAIS 2 de R$ 55.118.796,00 foi alocado pela
AMARANTINA ao investimento SUCO MAIS.
3.14. Em 30.10.2009, SDV FRANQUIA, SDV PROJETOS e HOLDINBRÁS são
incorporadas por SDV; em razão dessa incorporação, o ÁGIO AMARANTINA
no valor de R$ 114.582.901,00 registrado por AMARANTINA em relação
ao investimento HOLDINBRÁS é alocado ao investimento SDV.”
Ou seja, após estas últimas operações societárias, AMARANTINA alocou um
ágio relacionado a seus investimentos em SUCOS MAIS e SDV no valor total
de R$ 197.753.405,40, sendo:
(i)
ÁGIO MAIS de R$ 83.170.504,40 (correspondente aos ÁGIO MAIS 1 de
R$ 28.051.708,40 + ÁGIO MAIS 2 de R$ 55.118.7 96, 00) alocados ao
investimento SUCOS MAIS; e
(ii)
ÁGIO AMARANTINA de R$ 114.582.901, 00 alocado ao investimento
SDV.
Prosseguindo no histórico das operações societárias:
3.17. Em 16.12.2009, AMARANTINA é cindida, sendo parte do seu acervo
líquido incorporado pela SUCOS MAIS e parte pela SDV.
3.18. Por ocasião da cisão, SUCO MAIS e SDV passaram a amortizar para fins
fiscais, com fundamento nos arts. 7o, III, e 8o, b), da Lei no 9.532/97, o saldo
contábil dos ÁGIO MAIS e ÁGIO AMARANTINA, respectivamente, à razão de
1/120 avos, como segue:
j)
SUCOS MAIS: amortização fiscal do ÁGIO MAIS à razão de 1/120 avos,
o que corresponde a uma despesa mensal com amortização de ágio no valor de
R$ 693.087,54;
k)
SDV: amortização fiscal do ÁGIO AMARANTINA à razão de 1/120 avos,
o que corresponde a uma despesa mensal com amortização de ágio no valor de
R$ 954.857,51;
A impugnante esclarece que a indicação pela SDV de que o ÁGIO
AMARANTINA (de R$ 114.582.901,00) teria como fundamento "fundo de
comércio" trata-se de mero equívoco no preenchimento da respectiva DIPJ;
conforme já relatado, o ÁGIO AMARANTINA foi registrado quando da
aquisição do investimento em HOLDINBRÁS, que tinha por fundamento
econômico a perspectiva de rentabilidade futura das empresas operacionais do
grupo SDV.
E, por fim:
3.20. Em 24.02.2011, a SDV teve sua denominação social alterada para
Sistemas de Alimentos e Bebidas do Brasil Ltda. ("SABB").
3.21. Em 30.06.2011, SUCOS MAIS é incorporada pela SABB.
3.22. Em 02.01.2013, Leão Júnior S.A. ("LEÃO JR.") incorpora a SABB,
mesma data em que assume nova denominação social, Leão Alimentos e
Bebidas Ltda. ("IMPUGNANTE") e continua a amortizar para fins fiscais o
saldo daqueles ÁGIO MAIS e ÁGIO AMARANTINA, sendo que no ano-
calendário de 2016, os valores deduzidos com a amortização dos referidos
ágios pela IMPUGNANTE foram de R$ 8.317.050,44 e R$ 11.458.290,10,
respectivamente.
As operações societárias que se sucederam foram fundamentais para:
(i) primeiro, viabilizar a associação entre dois grupos econômicos
(RECOFARMA e FABRICANTES), tendo como finalidade o desenvolvimento de
Fl. 8250
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

um sistema de gestão integrada de atividades relativas a bebidas não-
carbonatadas no Brasil;
(ii) viabilizar a aquisição das empresas operacionais de fabricação e
distribuição dos produtos das marcas "Del Valle"; e
(iii) as posteriores incorporações, realizadas após a aquisição das empresas
SUCOS MAIS e SDV, tiveram por objetivo a redução de custos administrativos
e operacionais em geral, gerando maior eficiência.
Em suma:
(i)
os ÁGIO MAIS e ÁGIO AMARANTINA tiveram origem em operações de
aquisição de investimento com partes independentes, com sacrificio financeiro;
(ii)
estavam lastreados na rentabilidade futura dos investimentos SUCOS
MAIS e SDV, empresas operacionais de produção de sucos prontos;
(iii) a rentabilidade futura tinha lastro em laudo de avaliação elaborado por
empresas de auditoria, à época da aquisição dos respectivos investimentos;
(iv)
as reestruturações societárias que se sucederam tiveram propósito
negocial, uma vez que:
(iv.a) primeiro, viabilizaram a associação entre os grupos da RECOFARMA e
FABRICANTES e, com isso, a aquisição das empresas operacionais SUCOS
MAIS e SDV;
(iv.b) em seguida, conforme se comprova das atas societárias anexadas pela
AUTORIDADE ao processo, as incorporações tiveram por objetivo simplificar
a estrutura organizacional do sistema de bebidas, mediante redução de custos
administrativos e operacionais;
(v)
logo, as operações societárias não tiveram como único propósito
permitir o aproveitamento fiscal dos ÁGIO MAIS e ÁGIO AMARANTINA, tanto
é assim que:
(v.a) entre a data do registro do ÁGIO MAIS pelos grupos da RECOFARMA e
FABRICANTES e o seu aproveitamento para fins fiscais passaram-se mais de 4
e 2 anos, respectivamente; e
(v.b) entre a data do registro do ÁGIO AMARANTINA e seu aproveitamento
fiscal transcorreu 1 ano.
Diante do exposto, foram legítimas as operações societárias que deram causa
aos ÁGIO MAIS e ÁGIO AMARANTINA, sendo indevida a glosa fiscal.
4
DA ORIGEM E DA EFETIVIDADE DO ÁGIO HOLDFAB E DO
ÁGIO JVML
Quanto à origem HOLDFAB, a impugnante aduz que:
4.1
Em 02.03.2007, RECOFARMA adquiriu 100% da participação societária
da LEÃO JR., mediante contrato de compra e venda celebrado com terceiros
independentes, com pagamento de preço (DOC. 04).
4.2
Tendo em vista que o preço pago era superior ao valor do patrimônio
líquido contábil ("PLC") de LEÃO JR., RECOFARMA registrou um ágio
vinculado ao seu investimento em LEÃO JR.
4.3
Em 30.08.2010, RECOFARMA e HOLDFAB2 Participações Societárias
Ltda. ("H0LDFAB2"), holding do grupo dos FABRICANTES, celebram Acordo
de Subscrição de Ações, Associação e Outras Avenças, por meio do qual
HOLDFAB2 assume o compromisso de adquirir 50% da participação
societária de LEÃO JR., pelo valor total de 146.049.335,00.
Fl. 8251
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

4.4
A referida aquisição por HOLDFAB2 foi então realizada da seguinte
forma:
(i)
em 30.08.2010, HOLDFAB2 integraliza aumento de capital em LEÃO
JR., no valor de R$ 49.014.156,83; e
(ii)
em 31.08.2010, mediante contrato de compra e venda de ações,
HOLDFAB2 adquire ações da LEÃO JR. de titularidade de RECOFARMA,
pelo preço de R$ 97.035.178.17; por ocasião da referida venda, RECOFARMA
dá baixa no saldo contábil do ágio por ela registrado atrelado ao investimento
LEÃO JR. (item 4.1., acima) na proporção do percentual de participação por
ela alienado.
4.5. Em razão da operação descrita em 4.4., acima, HOLDFAB2 registrou um
ágio atrelado ao seu investimento em LEÃO JR. no valor de R$ 95.161.320,34
("ÁGIO HOLDFAB"), como segue:

Ressalta que o ÁGIO HOLDFAB também foi gerado a partir de operação
realizada entre partes independentes (RECOFARMA e FABRICANTES não
têm controle comum) e mediante sacrifício financeiro (preço efetivamente pago
pela HOLDFAB2 para aquisição do investimento em LEÃO JR.). Logo, ÁGIO
HOLDFAB não é ágio interno.
Quanto à origem JVML, a impugnante aduz que:
4.7
Em 30.11.2012, RECOFARMA transfere os 50% de sua participação em
LEÃO JR. em integralização de capital da empresa JVML Participações
Societárias Ltda. ("JVML"), pelo valor de R$ 118.945.788,00.
4.8
Por ocasião dessa operação, JVML registrou um ágio atrelado ao
investimento recebido em LEÃO JR., no valor de R$ R$ 95.860.837,00, como
segue:
O Preço atribuído aos 50% de LEÃO JR. na integralização de quotas de JVML
R$ 118.944.788,00
B 50% da participação de JVML no PL de LEÃO na data da aquisição do
investimento por JVML R$ 23.083.951,00
C ÁGIO JVML (C = A-B) R$ 95.860.837,00
4.9
Em dezembro de 2012, H0LDFAB2 e JVML são incorporadas por LEÃO
JR. (antiga denominação social da IMPUGNANTE), com o que esta passou a
amortizar os ÁGIO HOLDFAB e ÁGIO JVML, para fins fiscais, com
fundamento nos arts. 7o, III, e 8o, b) , da Lei n° 9.532/97, à razão de 1/120
avos.
4.10. No ano-calendário de 2016, os valores deduzidos com a amortização dos
ÁGIO HOLDFAB e ÁGIO JVML pela IMPUGNANTE foram de R$
9.516.132,03 e R$ 10.112.016,58, respectivamente.
Diante do exposto, conclui que serial legitimas as operações societárias que
deram causa aos ÁGIO HOLDFAB e ÁGIO JVML, sendo indevida a glosa
fiscal.
5.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL
PARA
APROVEITAMENTO FISCAL DE ÁGIO INTERNO NA DATA DOS
FATOS GERADORES EXIGIDOS NO AUTO
Fl. 8252
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Mesmo na hipótese de se considerar internos os ágios em questão, não haveria
vedação para o aproveitamento deles, especialmente porque a restrição contida
no art. 22 da Lei no 12.973, de 13.05.2014 (oriunda da Medida Provisória -MP
n° 617, de 11/ 11/ 2013) não é aplicável ao caso.
Nos termos do art. 20 do DL no 1.598, de 26/12/1977, aplicável ao caso, o ágio
surgia com a aquisição de quotas ou ações por valor superior ao correspondente
valor de PLC, pouco importando que a aquisição do investimento decorresse de
compra, recebimento em realização de aumento de capital ou outro meio de
aquisição ou, ainda, que fosse realizada entre partes relacionadas, ou não.
Para fins fiscais, exigia-se apenas que a aquisição ocorresse por valor superior
ao valor de PLC do investimento, e que o ágio fosse devidamente classificado
de acordo com o seu fundamento econômico, que poderia ser (i) o valor de
mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade; (ii) o valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão de resultados nos exercícios futuros; (iii)
ou o fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O art. 1o da Lei no 9.532/97, permitia expressamente a dedutibilidade fiscal do
ágio, tendo determinado apenas que (i) houvesse absorção patrimonial entre
investida e investidora na qual houvesse investimentos adquiridos com ágio,
mediante incorporação, fusão ou cisão; (ii) que o ágio adquirido tivesse por
fundamento a expectativa de geração de rentabilidade futura, nos termos do
referido art. 20, § 2o, b, do DL no 1.598/77; e (iii) que a amortização fiscal do
ágio ali autorizada se fizesse à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo,
para cada mês do período de apuração.
Em seu art. 8o, alínea “b”, a Lei no 9.532/97 ainda é expressa no sentido de que
o disposto no art. 7o se aplica, inclusive, quando a empresa incorporada,
fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação
societária (ou seja, mesmo que ocorra a chamada incorporação às avessas).
A dedutibilidade fiscal do ágio estava condicionada tão somente à ocorrência de
uma aquisição de investimento; sendo que, no ordenamento jurídico brasileiro,
tal aquisição pode se dar por distintas modalidades: compra e venda, dação em
pagamento, integralização de capital, permuta e doação. A lei não impôs que
essa aquisição se desse entre partes independentes.
A legislação fiscal não só admite como ainda impõe, em determinados casos,
que os
negócios celebrados entre uma pessoa jurídica e seus acionistas produzam
efeitos fiscais idênticos aos que produziriam negócios celebrados com terceiros
não-relacionados.
A Lei no 12.973/2014 introduziu diversas alterações na legislação até então em
vigor, na medida em que:
(i)
estabeleceu uma ordem a ser seguida no desdobramento do custo de
aquisição de investimentos adquiridos com ágio, para que, primeiramente,
fossem reconhecidos e mensurados o PLC e a mais-valia correspondente à
diferença entre o valor justo e esse PLC, e, só após, o ágio por rentabilidade
futura ("goodwill"), o que, como visto, não era previsto no art. 20 do DL n°
1598/77, porquanto o PLC era o único valor de referência sobre o qual se
calculava o ágio;
(ii)
previu expressamente a necessidade de laudo para demonstrar a
expectativa de rentabilidade futura de investimento, a ser elaborado por perito
independente e protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

ou registrado em Cartório de Registro de Titulos e Documentos, até o último
dia útil do 13° mês subsequente ao da aquisição da participação, exigência
que, como visto, também não constava do art. 20 do DL n° 1.598/77, já que era
bastante uma demonstração a ser arquivada pelo contribuinte como forma de
comprovar sua escrituração; e
(iii) determinou que, nos casos em que há absorção patrimonial entre
investida e investidora por meio de fusão, incorporação ou cisão, o ágio com
fundamento em rentabilidade futura, apurado com base no art. 20 do DL n°
1.598/77, somente seria dedutível se decorrente da aquisição de participação
societária entre partes não dependentes.
Não obstante, a própria Lei n° 12.973/2014, em seu art. 65, com objetivo de
preservar a segurança jurídica, estabeleceu um regime de transição, tendo
determinado que as regras previstas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97
permaneceriam aplicáveis às operações de incorporação, fusão e cisão ocorridas
até 31/12/2017, cuja participação societária tivesse sido adquirida até
31/12/2014. Esta matéria está regulamentada no art. 438 do RIR/2018 e art. 192
da Instrução normativa no 1700/2017.
Assim, tendo em vista que a Lei no 9.532/97 não veda a dedução de gastos
decorrentes de amortização de ágio interno, é inconteste que, para fins fiscais,
não existia restrição para que a impugnante aproveitasse fiscalmente os ÁGIO
MAIS, ÁGIO AMARANTINA, ÁGIO HOLDFAB e ÁGIO JVML, se, por
absurdo, se considerassem esses ágios internos.
6. DA AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA APROVEITAMENTO DE
ÁGIO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE SUPOSTA EMPRESA-
VEÍCULO E INCORPORAÇÃO REVERSA
A autoridade fiscal alegou que a impugnante também não teria direito ao
aproveitamento dos ágios, porque (i) LANINI, HOLDFAB, AMARANTINA,
JVML E HOLDFAB2 seriam empresas-veículo e (ii) o encontro das
investidoras com as investidas teria se dado por incorporação reversa.
Entretanto, as referidas empresas não podem ser consideradas empresas-veículo,
porque:
(a)
as empresas foram criadas em um contexto de associação entre os
grupos da RECOFARMA e dos FABRICANTES, com a finalidade de
desenvolver um sistema de gestão integrada de atividades relativas a bebidas
não-carbonatadas no Brasil, viabilizando a aquisição e expansão de SUCO
MAIS, SDV e LEÃO;
(b)
nenhuma das empresas teve vida efêmera; muito pelo contrário, foram
todas extintas muitos anos após sua constituição, eis que, conforme apontado
pela própria AUTORIDADE, (i) LANINI e HOLDFAB existiram por
aproximadamente 2 anos, (ii) AMARANTINA teve duração de mais de 4 anos,
enquanto (iii) JVML e HOLDFAB2 permaneceram ativas por aproximadamente
3 anos;
(c)
conforme reconhecido pela própria AUTORIDADE, parte das empresas
auferiu receitas financeiras durante sua existência, sendo certo que
HOLDFAB2 teve movimentação financeira significativa; e
(d)
não há qualquer obrigação para que holdings puras sejam operacionais
ou tenham empregados, ressaltando-se que sua forma de atuação é autorizada
pelo art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404, de 15.12.1976 ("A companhia pode ter por
objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais").
E, ainda que fossem empresas-veículo, não há vedação legal para o
aproveitamento de ágio por esse fundamento.
A partir da vigência da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades por
Ações - LSA), passou a ser obrigatória a adoção do método da equivalência
patrimonial ("MEP") na avaliação de investimentos relevantes em sociedades
controladas ou coligadas sobre cuja administração a investidora tivesse
influência, ou de que participasse com 20% (vinte por cento) ou mais do capital
social (art. 248, em sua redação original).
Não obstante, a LSA não definiu o tratamento contábil a ser dado à diferença a
maior (ágio) ou a menor (deságio) entre o custo de aquisição do investimento e
seu correspondente valor de patrimônio líquido contábil (PLC).
Com o objetivo de evitar o registro de ganhos ou perdas irreais pelos
contribuintes que tivessem adquirido investimentos avaliados pelo MEP, o art.
20 do DL no 1.598/77 determinou que as empresas que adquirissem tais
investimentos deveriam desdobrar o custo de aquisição dos investimentos em
duas parcelas: (i) valor de PLC, com base em balanço da investida então
levantado e
(ii) ágio (ou deságio), cujo montante corresponde à diferença, positiva ou
negativa, verificada entre o valor de PLC do investimento e o custo de sua
aquisição.
Quando da alienação do respectivo investimento, o valor contábil,
independentemente da forma como ele é apurado (apenas custo de aquisição,
como ocorre nos investimentos em geral, ou PLC + ágio ou deságio, no caso de
investimentos sujeitos ao MEP), é sempre deduzido do valor de alienação, para
fins de apuração do ganho de capital tributável pelo IRPJ e pela CSLL.
Não obstante, pode ocorrer que o investimento seja extinto antes de vir a ser
alienado, pela junção da investida e da investidora numa única pessoa jurídica,
como se verifica, por exemplo, na operação de incorporação.
Nessas hipóteses, a Lei no 9.532/97 autoriza que a parcela do custo de aquisição
correspondente ao ágio se transforme em um ativo diferido da incorporadora,
podendo esse ativo diferido, a partir da data da incorporação, ser deduzido para
fins de apuração do IRPJ e da CSLL de forma gradual, sem fazer qualquer
vedação à possibilidade dessa amortização quando a operação envolvesse a
participação de empresas-veículo (arts. 7o e 8o).
Pelo contrário, a própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM) reconheceu a
legitimidade do registro de ágio em operações que envolviam a utilização de
"empresa-veículo" por meio da Instrução CVM no 349, de 13/01/2001, que
detalhou os procedimentos que deveriam ser observados pelas companhias
abertas nas reestruturações previstas pela Lei no 9.532/97, com ênfase para as
incorporações precedidas da criação de "empresa-veiculo", tendo atribuído
valor especifico à economia fiscal que, nas incorporações inversas, o
controlador transfere à controlada. Ou seja, reconheceu os efeitos fiscais nos
casos de incorporação de "empresa-veículo" mesmo criada durante o próprio
processo de incorporação.
A revogação do inciso III do art. 7o da Lei no 9.532/97 chegou a ser proposta
pelo Projeto de Lei no 2.922, de 2000, atualmente arquivado.
A legislação que disciplina o aproveitamento fiscal de ágio, como visto, foi
alterada pela Lei no 12.973/14 para restringir as hipóteses em que esse direito
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

poderia ser exercido e, em que pesem as diversas modificações realizadas,
não foi introduzida qualquer alteração para vedar o aproveitamento fiscal de
ágio quando houvesse a participação de empresa-veículo.
Não há nem nunca houve na legislação qualquer vedação ao aproveitamento
fiscal de ágio quando há participação de empresa-veículo na aquisição de
investimento por terceiros independentes com efetivo pagamento do preço.
O direito tributário é regido pelo princípio da legalidade, e o lançamento é
atividade administrativa vinculada, em que se observarão os conceitos de direito
privado e se interpretará literalmente a legislação em caso de definição de base
de cálculo (arts. 150, I, da CF/88, 3o, 97, 110, 111, 142 e 144, caput, todos do
CTN do CTN). Reproduz jurisprudência judicial e administrativa neste sentido.
Por fim, é descabida a alegação de que a ocorrência de incorporação reversa
impediria a ocorrência do ágio, porquanto essa operação é permitida pela
própria Lei n° 9.532/97, em seus artigos 7o e 8o. Cita jurisprudência
administrativa.
7. DOS LAUDOS QUE FUNDAMENTAM OS ÁGIO-AMARANTINA,
ÁGIO-HOLDFAB, ÁGIO- JVML e ÁGIO-MAIS
Os laudos apresentados são suficientes para fundamentar o ágio aproveitado
pela impugnante e, ainda que não fossem, não havia exigência para sua
apresentação para aproveitamento dos fatos geradores em questão.
Ao tratar do registro do ágio, o art. 20 do DL no 1.598/77, em sua redação
aplicável aos fatos geradores em questão, apenas determinava que fosse
identificado o seu fundamento econômico, que poderia ser o valor de mercado
de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade (alínea "a"), o valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros
(alínea "b") ou o fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas
(alínea "c"), sem determinar uma ordem de prioridade de fundamentos na
alocação do ágio.
O art. 20 do DL no 1.598/77 apenas exigia que o demonstrativo relativo ao ágio
(i) indicasse qual seria o fundamento econômico pelo qual o contribuinte
pretendeu recuperar o seu investimento inicial e (ii) fosse arquivado como
comprovante de escrituração.
Esse cenário foi alterado somente após a edição da Lei no 12.973/2014, que deu
nova redação ao § 3o do art. 20 do DL no 1.598/77 e passou a exigir a
apresentação à Receita Federal de laudo de avaliação por perito independente
para fundamentar o ágio por rentabilidade futura. Com objetivo de preservar a
segurança jurídica, foi estabelecido que a exigência de apresentação de laudo de
avaliação somente seria aplicável às participações societárias adquiridas após
31/12/2013 ou 31/12/2014, conforme opção feita pelo contribuinte (arts. 22, §§
1o e 3o, e 65, caput).
E mais, a Exposição de Motivos (EM) n° 187/2013/MF, então subscrita pelo
Ministro da Fazenda para justificar a adoção da MP n° 627/2013, convertida na
Lei n° 12.973/14, dispôs expressamente que as alterações ao tratamento
tributário então previsto para o ágio no DL no 1.598/77, visaram refletir os
novos métodos e critérios contábeis introduzidos na legislação societária,
particularmente aquelas relativas à dedução do ágio por rentabilidade futura, no
caso de uma empresa absorver patrimônio de outra mediante incorporação,
fusão ou cisão.
Fl. 8256
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Assim, a lei aplicável aos fatos geradores em questão não exigia apresentação
de laudo com a fundamentação do ágio por rentabilidade futura.
Assim, os laudos apresentados pela impugnante para embasar o ÁGIO MAIS,
ÁGIO AMARANTINA e o ÁGIO JVML continham fundamentação suficiente
para comprovar a existência de ágio, bem como os demais documentos
apresentados pela impugnante eram hábeis para demonstração do ÁGIO
HOLDFAB.
8.
DO REGIME DE TRANSIÇÃO CRIADO PELA LEI N° 12.973/2014 E
SEUS EFEITOS
Como visto, o art. 65 da Lei no 12.973/14 criou um regime de transição, tendo
expressamente estabelecido que as regras previstas nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97 permaneceriam aplicáveis às operações de incorporação, fusão e cisão
ocorridas até 31/12/2017, cuja participação societária tivesse sido adquirida até
31/12/2014.
A necessidade de instituição desse regime de transição evidencia que as
alterações promovidas pela Lei no 12.973/14 ao tratamento fiscal do ágio não
foram meramente interpretativas, ou seja, que a legislação aplicável ao caso não
vedava a amortização de ágio interno, nem havia obrigatoriedade de laudo
elaborado por perito independente para respaldar o ágio fundamentado na
rentabilidade futura do investimento.
9.
INEXISTÊNCIA DE NORMA. QUE DETERMINE ADIÇÃO DE
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO AO LUCRO LÍQUIDO
PARA FINS DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Como visto anteriormente, embora o produto da amortização do ágio
fundamentado nas perspectivas de rentabilidade do investimento integrasse as
contas de resultados da investidora, o mesmo devia ser adicionado ao lucro
líquido para efeitos de determinação do lucro real até que a pessoa jurídica que
tivesse adquirido o investimento com ágio incorporasse a sociedade em que
feito o investimento, ou fosse por ela incorporada.
Contudo, diferentemente do que ocorria na legislação do IRPJ, não havia norma
que determinasse a adição do ágio amortizado à base de cálculo da CSLL.
Assim, a amortização do ágio afetava a base de cálculo da CSL
independentemente da incorporação, liquidação ou da alienação do
investimento.
Apresenta jurisprudência administrativa no sentido de que, para fins de CSLL,
podem ser deduzidas quaisquer despesas que tenham sido levadas em
consideração na apuração do lucro líquido do exercício e para as quais não haja
norma que determine sua adição.
Assim, os argumentos utilizados pela autoridade fiscal para sustentar a glosa da
amortização fiscal dos ágios, para fins de IRPJ, não são aplicáveis à CSLL, seja
porque a despesa com a amortização de tais ágios seria dedutível em qualquer
cenário seja porque a despesa com a amortização dos ativos diferidos nos quais
os mesmos se transformaram também é dedutível para fins da CSLL.
10. DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a improcedência da autuação.
Em sessão de 18 de outubro de 2022, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 05, por unanimidade de votos, decidiu impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 8257
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Ano-calendário: 2016
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 se dirigem às pessoas
jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e
o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando
do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros
auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica
que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Configurada a inocorrência de confusão
patrimonial entre o efetivo investidor e o investimento adquirido com sobrepreço, não
resta configurada a plenitude da subsunção do fato à norma para admissão dos efeitos
fiscais decorrentes do reconhecimento da amortização do ágio.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. EXCLUSÃO INDEVIDA
DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO.
As hipóteses de negativa de dedutibilidade de despesas de ágio são, igualmente,
aplicáveis à aferição da base de cálculo da CSLL. Outrossim, aplicam-se aos
lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal
(IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos
jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
OU
INSUF
CIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto mensal devido por estimativa, por
pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa de ofício isolada de 50%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua impugnação.
Intimada, a PGFN apresenta contrarrazões de fls. 8088/8137 em que sustenta que
para gozar da dedutibilidade preconizada no art. 386 do RIR/99, não basta a pessoa jurídica, por
exemplo, simplesmente incorporar uma controlada na qual detenha participação societária com
ágio. Entre as condições e requisitos previstos, deve essa pessoa jurídica ter efetivamente
suportado o ágio por ele registrado, ou seja, o ágio deve existir, deve ter propósito negocial e
substrato econômico a justificar a sua origem. Além disso, o ágio deve também ter como
fundamento econômico a rentabilidade futura da controlada, respaldado por um laudo que
ateste esse fundamento econômico, devendo o documento ser arquivado como comprovante da
escrituração do ágio. Por fim, a sua amortização deverá obedecer ao mínimo de 1/60 para cada
mês do período de apuração.
Vale destacar, por último, que, para existir, o ágio ou deságio deve sempre ter
como origem um propósito negocial (aquisição de um investimento) e, assim, um substrato
econômico (transação comercial). Somente registros escriturais, por exemplo, não podem
ensejar o nascimento dessa figura econômica e contábil.
Por propósito negocial, entende-se a lógica econômica que levou ao surgimento
do ágio ou deságio, ou seja, a razão negocial que ensejou a aquisição de um investimento
Fl. 8258
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

por valor superior ou inferior àquele que custou originalmente ao alienante. Há esse
propósito quando, por exemplo, uma empresa adquire participação societária de outra com ágio
com o intuito de auferir os prováveis resultados positivos que esta última terá no futuro; ou,
quando uma empresa adquire participação societária de outra com deságio porque a alienante
precisava aumentar emergencialmente a liquidez de seu ativo.
O ágio ou deságio, dessa forma, deve sempre decorrer da efetiva aquisição de
um investimento oriundo de um negócio comutativo, onde as partes contratantes,
independentes entre si e ocupando posições opostas, tenham interesse em assumir direitos e
deveres correspondentes e proporcionais. À guisa de exemplo, se em um negócio o alienante
pede pelo seu bem ou direito determinado sobre preço, essa “mais valia” a ser paga pelo
adquirente deve ser justificada pela expectativa de algum ganho. Se não há previsão de ganho,
não há porquê existir ágio.
Sustenta que a formação e o aproveitamento lícito do ágio dependem de: (i)
operação realizada entre partes independentes; (ii) efetivo sacrifício econômico para a
aquisição do investimento que origina o ágio; (iii) existência de laudo válido, contemporâneo à
aquisição, elaborado por terceiro competente e isento; e (iv) a absorção do patrimônio da
investida pela investidora, ou vice-versa, nas operações em que há a extinção da pessoa jurídica.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte tenta, por meio de uma inovação
recursal, descaracterizar a característica interna dos ágios, ao argumento de que a RECOFARMA
e os FABRICANTES não pertencem ao mesmo grupo e que a associação entre eles se deu em
um contexto de formação de uma joint venture, tendo como propósito desenvolver um novo
business até então não explorado: o de produção e distribuição de bebidas não-carbonatadas no
Brasil.
Aduz que a associação não ocorreu entre empresas pertencentes ao mesmo grupo,
pois, ainda que à época em que realizada a RECOFARMA detivesse participação societária nas
empresas NORSA e REGUA, essa participação isolada não seria suficiente o bastante para
garantir à RECOFARMA qualquer influência ou poder decisório relevante no que se refere às
operações realizadas, considerando que os FABRICANTES envolviam mais de 18 empresas que
constituíram holdings com o objetivo de criar um bloco de controle que consolidasse seus
interesses.
Nesse contexto, pondera que a participação de NORSA e REGUA, em conjunto,
nunca superou 15% do capital social das holdings, carecendo a RECOFARMA de
participação relevante nas holdings, não podendo se falar em um controle comum entre a
RECOFARMA e o grupo de FABRICANTES. Afirma, assim, que os ágios tiveram origem em
operações de aquisição de investimento com partes independentes.
Segundo a autoridade fiscal, as maiores participações nos negócios feitos pelo
grupo de fabricantes sempre cabem à SPAL, à RIO DE JANEIRO REFRESCOS, e à SPAIPA. A
SPAL é controlada pela KRISTINE OVERSEAS E SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, sociedade sediada no México. Não informa seu real beneficiário, e está com CNPJ
suspenso. A RIO DE JANEIRO REFRESCOS é controlada pela ANDINA BOTTLING
INVESTIMENTS DOS S.A, sediada no Chile. Não informa seu real beneficiário, e está com
CNPJ suspenso. A SPAIPA é controlada pela PRSA PARTICIPAÇÕES S.A., que por sua vez é
controlada por COLLIERINVESTMENT E SELLIRK SP.
Fl. 8259
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

A participação do grupo Coca-Cola nessas empresas estaria ocultada nos
documentos nacionais. Há, no entanto, com base em documentos fornecidos ao governo
americano, fortes indícios de que tais empresas estejam sob controle do grupo Coca-Cola.
Em todo caso, o argumento da recorrente de que as partes RECOFARMA e
FABRICANTES não pertenceriam ao mesmo grupo econômico, ainda que verdadeiro fosse, não
ilidiria a característica intramuros dos ágios formados e sua imprestabilidade para a amortização
fiscal, uma vez que persistiria a característica de partes relacionadas e dependentes, ainda mais
em um alegado contexto de joint venture que, ao contrário de infirmar a acusação fiscal,
corrobora as conclusões da autoridade fiscal, sendo uma verdadeira confissão de dependência
das partes efetivamente relacionadas.
A Fiscalização deixou claro que “no que tange aos atos societários empreendidos
dentro do grupo, depreende-se com muita clareza que os ativos adquiridos pelo grupo (Sucos
Mais, Sucos Del Valle e Leão Júnior) tiveram desde o início da reorganização do grupo Coca-
Cola até o final dela os mesmos beneficiários finais, que se encontravam na ponta final da cadeia
societária: a) Recofarma; b) Grupo de 12-20 fabricantes” (item 101 do TVF).
Some-se a isso o fato de que LALINI, HOLDFAB, AMARANTINA, JVML e
HOLDFAB2 são empresas-veículo, conforme adiante se verá, o que mascara o real investidor e a
real investida.
Acresce que na reestruturação societária foram utilizadas pessoas jurídicas sem
funções operacionais, sem realidade ou materialidade econômica. Foram criadas apenas para
desempenhar um papel jurídico-societário e efetivar as fases do planejamento de reestruturação.
Após o atingimento dos fins a que se destinavam, foram em seguida extintas.
Foram criadas sem propósito negocial, tão somente para a obtenção de vantagem
tributária por meio da criação e aproveitamento do ágio para amortização fiscal.
Em relação ao segundo requisito, como bem registrado pelo TVF, “a aquisição de
ativos de empresa do grupo, por empresa do mesmo grupo empresarial denota inexistência de
sacrifício patrimonial para fora do grupo econômico na aquisição. Trata-se, em outras palavras,
de tirar de um bolso para se colocar noutro”.
No caso, na aquisição dos investimentos não havia desembolso financeiro. Os
“pagamentos” eram realizados com mera realocação das cotas sociais, que deixavam de ser do
incorporado e passavam a ser, diretamente, de RECOFARMA e dos FABRICANTES.
No caso de uma incorporação, para que o ágio registrado possa ter a sua
amortização deduzida nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica que
efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento incorporar esse
investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio deve, portanto, ser de fato pago por alguma das
pessoas jurídicas que participam da incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim não for,
será impossível o ágio ir de encontro com o investimento que lhe deu causa.
No caso da apuração da base de cálculo da CSLL, como não há norma expressa
que autoriza a dedução da despesa com amortização de ágio, não há que se falar nessa renúncia
fiscal.
Assim, ao contrário do que defende o recorrente, a dedutibilidade na CSLL da
despesa com a amortização de um ágio não é assegurada em face da ausência de norma que
preveja a adição dessa rubrica, a despesa com a amortização de um ágio, mesmo dedutível para
fins de IRPJ, não é dedutível para a CSLL porque não há previsão legal a autorizando.
Fl. 8260
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

A premissa levantada pelo recorrente aqui tratada, e com a qual se concorda, na
verdade não é subsidiária do pleito do contribuinte, mas sim da União. Destarte, a autonomia
legislativa entre o IRPJ e a CSLL não impede a glosa na apuração da CSLL do ágio considerado
indedutível para fins do IRPJ, mas impede o aproveitamento fiscal na apuração da CSLL do ágio
considerado dedutível para o IRPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme amplamente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança
de IRPJ e CSLL em razão da glosa de ágio supostamente indevido.
Ainda do TVF, extrai-se que tais ágios foram considerados indedutíveis por conta
dos seguintes fundamentos:
(i)
os ágios teriam sido gerados internamente, em operações societárias
"intramuros" e sem sacrifício financeiro na aquisição dos investimentos;
sendo que, com a entrada em vigor da Lei no 12.973, de 13.05.2014, teria
sido expressamente vedada a exclusão da despesa com amortização de
ágio interno da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
(ii)
não teriam sido apresentados laudos de avaliação para demonstrar que os
ágios estariam lastreados em rentabilidade futura;
(iii)
as empresas envolvidas nas operações societárias que deram causa aos
ágios seriam empresas veículo; e
(iv)
o ÁGIO AMARANTINA teria por fundamento fundo de comércio, não
sendo passível de amortização nos termos do art. 22 da Lei no 12.973/2014
e como já prescrevia o art. 7°, II, da Lei no 9.532, de 10.12.1997.
Antes de analisar cada um dos ágios, firmarei algumas premissas aplicáveis a
todos eles.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que as empresas Leão (mais conhecida pela
produção e comercialização de chás), Sucos Mais e Sucos Del Valle (ambas mais conhecidas
pela produção e comercialização de sucos industrializados) não faziam parte do grupo Coca
Cola, tendo sido adquiridas em operações societárias em que é incontroversa a presença de
terceiros.
Outro ponto relevante diz respeito à estrutura do Grupo Coca Cola no Brasil.
Diferentemente da situação mais usual na qual uma pessoa jurídica estrangeira constitui uma
pessoa jurídica controlada no Brasil e esta fica responsável pela produção dos produtos que serão
comercializados, é importante notar que ainda que o concentrado do refrigerante seja produzido
Fl. 8261
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

por controladas indiretas da pessoa jurídica estrangeira, a distribuição do refrigerante deve ser
feita a nível nacional, de modo que são diversas as pessoas jurídicas que atuam como
engarrafadoras de refrigerante e o distribuem em sua área geográfica de atuação.
Tais engarrafadoras são em sua maioria detidas por terceiros que não fazem parte
do controle da pessoa jurídica estrangeira, sendo inclusive de propriedade em sua maioria de
grupos políticos e econômicos locais. Assim, nas transações realizadas com tais engarrafadoras,
não há que se falar em partes dependentes, uma vez que elas não possuem controle comum, de
modo que tal independência faz com que as negociações sejam feitas com valores a mercado,
visto que nenhuma das partes quer sofrer um empobrecimento a custa de outra parte.
A questão do ágio entre partes dependentes é um dos temas mais controversos no
âmbito da doutrina e da jurisprudência, merecendo uma análise detida e casuística.
Não há como se falar de antemão que qualquer ágio interno deverá ser dedutível
para fins de apuração de IRPJ e CSLL, assim como tampouco é possível falar que qualquer ágio
interno possui caráter fraudulento ou simulatório.
Assim, “há ágios internos e ágios internos”, de modo que se torna fundamental a
análise do contexto fático de geração daquele ágio para que possamos determinar quais serão as
consequências tributárias cabíveis.
Mas antes de adentrarmos nos detalhes do ágio interno, cumpre notar o que vem a
ser o ágio.
Embora possua essa denominação semântica que indica um sobrepreço em relação
a algo, o fato é que o ágio nada mais é do que um resultado do desdobramento do custo de
aquisição.
Ou seja, ágio é parte do custo de aquisição. Alguém desembolsou um determinado
montante ou ativo com vistas a adquirir uma participação societária, de modo que o ágio é uma
parte deste custo de aquisição da participação societária.
Ora se alguém está desembolsando um determinado montante ou ativo para a
aquisição de participação societária, temos que há outra parte em um contrato de compra e venda
de participação societária que está vendendo uma participação societária e por um valor maior do
que era originalmente o seu custo de aquisição. Logo, temos um adquirente comprando uma
participação societária com um sobrepreço e um vendedor alienando uma participação societária
com um sobrepreço.
Sob a perspectiva do vendedor, a princípio, há um potencial ganho de capital
tributável na medida em que está vendendo uma participação societária com sobrepreço. Embora
potencialmente tal ganho seja tributável, há diferentes situações que façam com que não haja ou
haja apenas uma tributação parcial de tal ganho de capital. Assim, caso o vendedor da
participação societária com sobrepreço seja a União, não haverá tributação do ganho de capital
deste vendedor. Também podem ocorrer outras situações em que não haverá tributação do ganho
de capital, tal qual acontece com a alienação de participações societárias adquiridas e mantidas
por mais de cinco anos durante a vigência do artigo 4o, “d”, do Decreto-lei n. 1.510/76.
Vale ressaltar ainda que a dedutibilidade do ágio pago na aquisição de
participação societária independe do tratamento tributário de tal sobrepreço na perspectiva do
vendedor, ou seja, ainda que não haja uma efetiva tributação do ganho de capital em virtude de
Fl. 8262
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

uma imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, haverá a dedutibilidade do ágio desde
que sejam cumpridos os requisitos de sua dedutibilidade.
Por mais que não haja necessidade de tributação do ganho de capital pelo
vendedor para que haja a dedutibilidade do ágio sob a perspectiva do comprador da participação
societária, tal análise pode ser relevante nos casos de ágio decorrente de aquisição de
participações entre partes dependentes.
Assim, ainda que o ágio ocorra em uma operação entre partes dependentes, não há
que se falar em qualquer caráter de fraude, dolo ou simulação no âmbito do Direito Tributário
quando houve efetiva tributação do sobrepreço oriundo da alienação da participação societária
pelo vendedor. Isto é, qual seria a lógica de um “planejamento tributário” em que o vendedor já
paga uma alíquota combinada de 34% de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital e o adquirente
da participação terá uma dedutibilidade do ágio (de igual montante) após uma operação de
incorporação entre investidora e investida e com uma limitação temporal de dedutibilidade
mínima de 5 anos (1/60 por mês).
Como consequência de tal raciocínio, se em alguma operação de “ágio interno”,
houver comprovação do pagamento de tributo sobre o ganho de capital do vendedor, estará
demonstrado por si só o caráter lícito de toda a operação.
Toda esta introdução se fez necessária para uma melhor apresentação do tema,
uma vez que se trata de tema relevante e controverso.
Diante de tal cenário, apresento aqui alguns argumentos para defender a
possibilidade de amortização fiscal de ágios internos legítimos.

Da ausência de vedação legal à constituição de ágio entre partes dependentes
até a edição da Lei n. 12.973/14
Em primeiro lugar, no presente caso a amortização do ágio ocorreu nos anos de
2008 a 2012 e se dava por meio de amortização contábil da então conta de “Ativo Diferido” (o
ágio era direcionado para o grupo de contas do Ativo Diferido – hoje não existente mais nas
normas contábeis – após a operação de incorporação entre investidora e investida).
Portanto, o ágio foi gerado e amortizado antes das alterações promovidas pela Lei
n. 12.973/14 no Decreto-Lei n. 1.598/77.
Vale notar que a redação original do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77 previa a
necessidade do desdobramento do custo de aquisição dos investimentos avaliados pelo método
de equivalência patrimonial em: (i) valor de patrimônio líquido na época da aquisição e (ii) ágio
ou deságio na aquisição.
Conforme o §2o do referido artigo, o ágio deveria ser classificado de acordo com
as seguintes fundamentações econômicas:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior
ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 8263
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Conforme se observa inexistia proibição para que o investimento tivesse sido
adquirido com ágio numa operação entre partes independentes.
Tampouco nos parece adequado também limitar o termo “aquisição” a uma
relação entre partes independentes.
Ainda merece ser citado o artigo 7o da Lei n. 9.532/97, que trata da amortização
do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e que assim dispõe:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida
Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu
causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão
ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês
do período de apuração.
Desta forma, em relação ao ágio baseado em rentabilidade futura, a legislação
permitiu a dedução fiscal no balanço da sucessora dentro do prazo de mínimo de cinco anos.
Ainda, o art. 8o da Lei 9.532/97 afirma que a dedutibilidade fiscal do ágio aplica-
se, inclusive, nos casos em que: (i) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor
de patrimônio líquido e (ii) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. Destaque-se que o último item autoriza em lei a
realização de incorporação às avessas (incorporação da investidora pela investida).
A realização de operações societárias que impliquem na geração de ágio ocorre
tanto entre sociedades independentes quanto entre sociedades ligadas. No que tange às operações
entre sociedades ligadas, há que se analisar se tais operações são efetuadas nos padrões do
mercado.
Sobre o tratamento tributário das operações entre pessoas ligadas, Edmar Oliveira
Andrade Filho adverte que:
Fl. 8264
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

“As leis tributárias devotam especial atenção às operações realizadas por
sujeito passivo com pessoas ligadas (art. 465 do RIR/99) ou partes
relacionadas. O espectro significativo destas expressões é amplo e
variado; são consideradas pessoas ligadas às sociedades coligadas (art.
243, §1o, da Lei n. 6.404/76) ou controladas (§2o) e também as pessoas
que, por determinação legal, sejam consideradas “interdependentes”,
interligadas” ou vinculadas”1.
Prossegue, ainda, o referido autor:
“As partes relacionadas podem fazer o que a lei não proíbe, ou não fazê-
lo nas mesmas condições que contratariam com terceiros independentes;
as pessoas jurídicas são distintas das pessoas jurídicas são distintas das
pessoas dos sócios, cabendo unicamente à lei restringir a densidade
normativa deste princípio jurídico. As citadas normas de bloqueio existem
para eliminar os efeitos das operações realizadas fora do âmbito do
princípio da equidade ou do ‘dealing at arms length’”2.
Assim, não há proibição nas normas tributárias para a ocorrência de operações
societárias entre empresas vinculadas com a geração de ágio, no entanto, tal ágio deve ter
substância econômica, sendo devidamente fundamentado economicamente.
Nesse sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho menciona que:
“o ágio não é inventado a partir do nada; ele é parte integrante do preço
de aquisição de participações societárias e, portanto, para que ele surja
são sacrificados ativos ou assumidas obrigações por parte do
adquirente”3.
Afirma, ainda, o referido autor:
“a menos que o ágio não seja fruto de uma operação legítima (sincera e
devidamente documentada), não cabe às autoridades fiscais contestar a
sua existência e os respectivos efeitos, salvo em caso de fraude, sonegação
ou conluio”4.
Dessa forma, desde que o ágio tenha se originado de uma operação legítima na
qual houve o efetivo pagamento com o sacrifício de um ativo ou com a assunção de obrigações,
e esteja devidamente fundamento, não há óbice de que tal ágio tenha se originado de uma
operação com pessoa ligada.
Analisando a não existência de limitação normativa à criação de ágio gerado
internamente, Edmar Oliveira Andrade Filho conclui que:
“Se a realização de operações entre as pessoas ligadas é aceita pelo
ordenamento jurídico, elas não podem se comportar como se tais
operações, desde que legitimamente realizadas, não existissem ou fossem
condenadas a priori. A criação de ágio entre partes relacionadas é

1 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 49-50
2 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 50-51
3 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 380-2.
4 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 380-2
Fl. 8265
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

legítima e tem origem em ganho de capital; não se pode condenar o ágio,
porque existem no ordenamento jurídico normas que induzem à sua
criação”5.
Logo temos que não existem restrições para a criação de ágio em operações
societárias entre empresas ligadas e a tal ágio será dedutível desde que o mesmo esteja
devidamente fundamentado economicamente, bem como exista transferência financeira que dê
origem a tal ágio.
A fundamentação econômica do ágio se dá por meio da elaboração de laudo de
avaliação por perito ou empresa especializada. Sobre a necessidade de fundamentação do ágio,
Edmar Oliveira Andrade Filho assevera que:
“O sujeito passivo deve produzir provas sobre a existência do ágio ou
deságio e o fundamento econômico que lhe foi atribuído. A atribuição de
fundamento econômico é ato de valoração (de escolha entre
possibilidades igualmente válidas) e tem como conseqüência a
qualificação jurídica do valor respectivo”6.
No que tange especificadamente ao o ágio fundamentado na rentabilidade futura,
José Luiz Bulhões Pedreira assevera que:
“A decisão da investidora de pagar determinado preço pela participação
pode basear-se também em previsão dos resultados da sociedade objeto
do investimento – o custo de aquisição é determinado em função do valor
dos resultados previstos para determinados exercícios futuros. Esse valor
pode ser superior quanto inferior ao de patrimônio líquido contábil,
justificando, respectivamente, ágio ou deságio”7.
Prossegue, ainda, o referido autor:
“O valor de rentabilidade (ou de lucro líquido) da ação tem fundamento
no direito, que esta confere, de participar nos lucros da companhia.
Quando avaliada com base na rentabilidade, a ação é considerada na sua
natureza de fonte de renda financeira. E o método para determinar o valor
de qualquer fonte de renda financeira é calcular o valor presente
(descontado) do fluxo futuro de renda que dela deverá ser derivado. Esse
valor atual é o montante de capital que, à taxa adotada no cálculo, produz
fluxo futuro renda”8.
Nesse mesmo sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho menciona que:
“A ‘previsão de resultados’, requerida pela norma da letra b do §2o do
art. 20 do Decreto-lei n. 1.598/77, diz respeito ao virtual montante dos
lucros ou prejuízos de exercícios futuros que indicam as projeções
realizadas quanto da aquisição da participação societária. Evidentemente,

5 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 65.
6 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 41
7 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças e demonstrações financeiras da companhia (conceitos fundamentais).
Rio de Janeiro : Forense, 1989. p. 698.
88 PEDREIRA, José Luiz Bulhões, LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A. : pressuposto, elaboração, aplicação.
Rio de Janeiro : Renovar, 1992. p. 769-70.
Fl. 8266
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

os valores projetados devem ser submetidos a um critério de depuração do
fator do tempo. Não é economicamente correto comparar um valor hoje
(valor presente) a um valor formado no futuro; é necessário expurgar o
efeito financeiro e trazer os valores projetados ao valor presente na data
de aquisição da participação societária”9.
Dessa forma, diante da ausência de vedação legal, seria possível a aquisição de
investimento com ágio em operações com partes dependentes até a edição da Lei n. 12.973/14,
sendo a amortização de tal ágio possível após o cumprimento dos requisitos do artigo 7o da Lei n.
9.532/97.
Diante de tal cenário, pode surgir a dúvida: então todo ágio interno originado de
operação de aquisição de participação societária anterior à edição da Lei n. 12.973/14 é válido?
Mais uma vez, é importante pontuar que nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
É relevante ter em mente que inexistia proibição legal ao registro do ágio em
operações entre partes dependentes até a Lei n. 12.973/14. Mas por óbvio não são válidos os
ágios internos que foram gerados com base em fraude, dolo ou simulação, devidamente
comprovados pela autoridade fiscal.
Há operações e operações que podem resultar em ágio interno. Não há que se ter o
preconceito por si só pelo fato de existir um ágio interno. Mas os ágios que foram formados com
base em operações comprovadamente fraudulentas devem ser combatidos.
Para demonstrar a existência de ágio interno com causa ou real sob o aspecto
tributário, Marcos Takata cita uma série de exemplos em que há ágio devidamente apurado em
relações entre partes dependentes. Nessa linha, assinala o referido autor:
“14. Suponha-se que haja aumento de capital de uma sociedade e um
dos sócios ou acionistas não o subscreva, sendo integralmente subscrito
pelo outro sócio ou acionista (por exemplo, o controlador). Como a
empresa em que se organiza a sociedade vale mais que seu valor
contábil, o sócio ou acionista que subscrever o aumento de capital
daquela irá apurar ágio no aumento de sua participação societária, para
que não haja diluição injustificada do outro sócio ou acionista. É um
exemplo de ágio interno real ou com causa sob o aspecto jurídico-
tributário. Há efetividade ou significado econômico nesse ágio.
14.1. Imagine-se um negócio de aquisição entre duas controladas,
ambas com o mesmo controlador. É a aquisição horizontal. Ou seja,
uma controlada adquire participação em outra controlada, irmão ou
“prima” (as duas têm o mesmo controlador). O investimento adquirido
é de tal monta que ele deve ser avaliado pelo MEP. Tal aquisição é feita
pela controlada de minoritários da outra controlada. Nessa operação
pode ser gerado ágio. Há justificativa ou efetividade econômica nesse
ágio. Outro exemplo de ágio interno real ou com causa, nomeadamente
sob a esfera tributária.
14.2. Mais. Conjecture-se que o negócio entre duas controladas, como
descrito acima, seja de aquisição integral das ações da outra controlada,

9 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 40
Fl. 8267
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

i.e., seja uma incorporação de ações. Na medida em que a controlada
que tem suas ações incorporadas possuam minoritários que não sejam
os mesmos da controladora (que é de ambas), aqui também pode ser
gerado ágio. Este ágio tem significado ou justificativa econômica. É
caso de ágio interno real ou com causa, nomeadamente sob o aspecto
jurídico-tributário (...)
14.3. Cogite-se de uma pessoa jurídica que resolva incorporar as ações
de uma controlada. Esta possui minoritários (outros acionistas que não
do grupo). Também aqui, se a investida vale mais que seu valor contábil
(e, quiçá, que o valor justo líquido de seus ativos), a relação de
substituição de ações pode se dar com base no valor econômico da
investida (e da investidora), e a incorporação de ações pode vir a ser
feita por esse valor econômico (um critério de avaliação) da investida.
Haverá um ágio no investimento, pago pela incorporadora de ações,
através da emissão de ações entregues aos novos acionistas da
incorporadora de ações (antigos acionistas da que teve as ações
incorporadas) – leia-se, aos minoritários, diretos ou indiretos. (...) É
inegável que esse ágio tem causa, é efetivo ou real, sob o aspecto
jurídico-tributário”10.
Como se observa a partir dos exemplos trazidos por Marcos Takata, “há ágios
internos e ágios internos”.
Na mesma linha, Ricardo Mariz de Oliveira nos traz outro exemplo de um ágio
interno válido ao afirmar que:
“Porém, há, sim, situações em que se justifica ágio dentro de um grupo
de empresas, como, por exemplo, e em tese, quando uma pessoa
jurídica subscreva capital de outra cujo controlador seja a mesma
pessoa física ou jurídica que a controle, mas cujas pessoas jurídicas (a
que aumenta o capital e a que o subscreva) tenham acionistas
minoritários distintos entre elas, hipótese que ocorre comumente
quando se trata de companhias abertas”11.
Assim, a princípio, há uma série de operações que geram efetivamente um ágio
ainda que elas se deem entre partes relacionadas.
Ao tratar da questão de que o ágio interno não deveria ter a sua dedutibilidade
negada de “per si”, Humberto Ávila pontua que:
“o aproveitamento do ágio não pode ser negado em razão de a operação
societária que o gerou ter englobado empresas do mesmo grupo ou
troca de ações, pois tais particularidades estão protegidas pelos
princípios fundamentais de liberdade. Em vez disso, o aproveitamento

10 TAKATA, Marcos Shigueo. Ágio Interno sem Causa ou “Artificial” e Ágio Interno com Causa ou Real –
Distinções Necessárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-
Contábeis. 3o volume. São Paulo: Dialética, 2012. p. 194-214.
11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011. p.
232.
Fl. 8268
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

do ágio só pode ser negado se a operação societária praticada tiver
envolvido algum ato ou negócio jurídico eivado de vício relativo à sua
existência ou à sua validade. Em outras palavras, o problema não está
na prática de atos ou na celebração de negócios jurídicos envolvendo
empresas do mesmo grupo ou troca de ações ou quotas; o problema
reside na prática de atos ou na celebração de negócios jurídicos viciados
envolvendo empresas do mesmo grupo ou troca de ações ou quotas. São
coisas completamente diferentes.
Em razão disso, repita-se, o aproveitamento do ágio não depende de as
operações societárias terem sido ou não praticadas entre empresas do
mesmo grupo ou envolverem ou não ações ou quotas. Ele depende, em
vez disso, de as operações societárias terem sido praticadas por meio de
atos ou negócios jurídicos sem vícios de existência ou validade”12.
Portanto, as autoridades tributárias dispõem de instrumentos para não validar as
operações que geraram ágios (internos ou não) de forma comprovadamente fraudulenta, mas o
ágio interno por si só não deveria ser uma causa impeditiva de amortização fiscal do ágio e não
era por falta de previsão legal específica até a edição da Lei n. 12.973/14.
E é possível dizer ainda mais. Mesmo com a redação após a Lei n. 12.973/14,
verifica-se que o contribuinte DEVE desdobrar o custo de aquisição em três diferentes blocos
(valor proporcional do patrimônio líquido, mais ou menos valia de ativos e goodwill),
inexistindo previsão de hipótese de dispensa de desdobramento de custo de aquisição quando a
aquisição de participação societária se der entre partes dependentes:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo
dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de
que tratam os incisos I e II do caput.
A vedação trazida pela Lei n. 12.973/14 envolve tão somente a exclusão do
goodwill derivado da aquisição de participação societária entre partes dependentes, mas não
impede que haja o registro do ágio como resultado do desdobramento do custo de aquisição.
Mais recentemente, inclusive, esse posicionamento acabou sendo adotado pelo
Ministro Gurgel de Faria ao julgar o REsp 2.026.473:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.

12 ÁVILA, Humberto. Notas sobre o Novo Regime do Ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES,
Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 5 volume. São Paulo: Dialética, 2014. p. 155.
Fl. 8269
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
OPERAÇÃO
ENTRE
PARTES
DEPENDENTES.
POSSIBILIDADE.
NEGÓCIO
JURÍDICO
ANTERIOR
À
ALTERAÇÃO
LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO.
PRESUNÇÃO
DE
INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma
clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a respeito:
a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o instituto teria
efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de criação de
hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c)
da extensão da Lei n. 9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência
efetiva de investimento (aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões
postas em discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos
arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a dedução do
ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e
mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido na
época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo,
para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é
extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n.
9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados
efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e também
contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual poderia, em última
análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos
ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena eficácia da norma
depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (STF,
ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o "propósito
negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em
que o instituto é decorrente da relação entre "partes dependentes" (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo"; ou seja, não é cabível
presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio resultado de
Fl. 8270
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do instituto em
exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era
silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a
caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em
razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as
operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de
função social, a ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta em face
da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n. 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
5/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
Neste ponto, resta demonstrado que a acusação de ágio interno não é suficiente
para glosa de ágio.

Existe ágio interno na Contabilidade?
Uma das questões mais tormentosas relativas ao chamado ágio interno diz
respeito à sua existência ou não na Contabilidade.
Em primeiro lugar, cumpre notar que as demonstrações financeiras podem ser
individuais ou consolidadas. A apuração do IRPJ e da CSLL é feita a partir das demonstrações
financeiras individuais, ainda que na redação original do Decreto-Lei n. 1.598/77 até houvesse
previsão de tributação em conjunto de grupo econômico, no entanto, tal previsão foi revogada
antes mesmo que produzisse efeitos.
No âmbito da normatização contábil, é comum que as normas contábeis sejam
elaboradas tendo como premissa a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas. Tal
premissa tem a sua razão de ser, uma vez que as normas contábeis geralmente se destinam a
garantir uma padronização na evidenciação da situação econômica e financeira de uma entidade
aos seus usuários externos, sobretudo investidores e credores.
Desse modo, faz todo sentido que as demonstrações financeiras sejam
transparentes e demonstrem a situação consolidada de todo o grupo econômico e não apenas a
situação patrimonial da entidade controladora que é a sociedade de capital aberto.
As normas contábeis internacionais (padrão IFRS) foram desenvolvidas tendo por
fundamento as demonstrações financeiras consolidadas e a maior parte dos países adotou o
padrão IFRS tão somente para as demonstrações consolidadas, de forma que as demonstrações
individuais permaneceram seguindo os padrões locais, inclusive para fins de tributação da renda.
No Brasil, adotou-se o padrão IFRS tanto para as demonstrações consolidadas
quanto para as demonstrações individuais. Como decorrência da adoção do padrão IFRS nas
demonstrações individuais, surgem diferentes desafios relativos à tributação da renda.
Fl. 8271
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Sob a ótica de uma demonstração financeira consolidada, as operações intragrupo
acabam sendo anuladas, de forma que uma eventual aquisição de participação societária entre
duas empresas do mesmo grupo acabam sendo anuladas quando demonstradas (evidenciadas)
nas demonstrações consolidadas. O mesmo não se pode dizer das demonstrações individuais, que
são utilizadas para fins de tributação.
Dessa forma, a partir da premissa das demonstrações consolidadas surgem
posições abalizadas da doutrina sobre a inexistência de ágio em operações entre partes
dependentes. Talvez o mais citados dos estudos sobre o tema seja o artigo “A Incorporação
Reversa com Ágio gerado Internamente: consequências da elisão fiscal sobre a contabilidade”,
escrito pelo então doutorando Jorge Vieira da Costa Junior e pelo professor Eliseu Martins,
artigo apresentado ao Congresso USP de Contabilidade e Controladoria.
Os seguintes trechos do referido artigo merecem ser citados:
“Resta justificado, dessa forma, pelo exposto, que definitivamente, à
luz da Teoria da Contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio
em uma operação realizada dentro de um mesmo grupo econômico.
Não é permitido contabilmente o reconhecimento de ágio gerado
internamente, tampouco o lucro resultante.
(...)
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios,
realizadas dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido
econômico. A Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao
considerar o grupo societário uma entidade única, quando reporta suas
demonstrações consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o
mesmo nas demonstrações individuais também”.
Conforme se observa, os referidos autores pontuam que à luz da teoria da
contabilidade não haveria registro de ágio interno e tampouco lucro de operações entre partes de
um mesmo grupo econômico.
É curioso notar que o referido artigo acadêmico é interpretado de forma a não
validar a dedutibilidade do ágio interna, mas se permanece tributando o lucro em demonstrações
financeiras individuais de operações entre partes relacionadas.
As ideias contidas no artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins foram, de
certa forma, repetidas no Ofício-Ciruclar CVM/SNC/SEP n. 01/2007, que trazia as seguintes
disposições:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se
com a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou
coligadas e, ato contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo
oriundo desse processo como referência para subscrever o capital
numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas
de uma incorporação.
Fl. 8272
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de
ações a valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente,
quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo
de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo
de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento
que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura
sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas
com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona
aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio,
em transações como essas, somente seria concebível se realizada entre
partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
outros interesses que não a essência da transação, condições essas
denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem
de substância econômica e da indispensável independência entre as
partes, para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação
pela contabilidade.
Mais uma vez, o documento feito pela CVM ressalta uma análise do ponto de
vista econômico, sendo que há a afirmação expressa de que “essas operações atendam
integralmente os requisitos societários” e “ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto)”, o que
demonstra por si só que houve o cumprimento dos requisitos normativos de cunho societário.
Feitas estas considerações iniciais, torna-se relevante trazer outros trechos do
artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins, conforme segue:
Logo, em termos de Teoria da Contabilidade, a rigor, em uma
transação admite-se tão só a figura do ágio, que vem a ser um
resultado econômico obtido em um processo de compra e venda de
ativos líquidos (net assets), quando estiverem envolvidas partes
independentes não relacionadas. Enfim, quando o ágio for resultado
de um processo de barganha negocial não viciado, que concorra para a
formação de um preço justo dos ativos líquidos em apreço.
Como se nota, a formação do ágio pressupõe uma negociação não viciada entre
partes. Assim, é possível depreender do referido trecho que desde que cumpridos os requisitos de
uma negociação a mercado entre as partes, poderia haver conceitualmente a geração de um ágio,
Fl. 8273
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

ainda que se desse entre partes relacionadas. O que não gera ágio é um processo negocial
viciado.
Indo para as conclusões do artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins,
trazemos o seguinte trecho para leitura:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios,
realizadas dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido
econômico. A Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao
considerar o grupo societário uma entidade única, quando reporta suas
demonstrações consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o
mesmo nas demonstrações individuais também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno – ágio
gerado internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato
riqueza sendo gerada pelo grupo societário nesses arranjos só que, no
caso, está sendo transferida do Estado para o grupo via renúncia fiscal.
É bem verdade que referido respaldo legal concorre, ainda que
indiretamente, para o retrocesso do estágio avançado de
desenvolvimento em que se encontra a Contabilidade Brasileira. A
bem da verdade, pavimenta um caminho tortuoso: o fomento à
indústria do ágio.
Finalizando, a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de
governo e entidades representativas da profissão contábil e de
auditoria atentem para a questão, e que eventualmente revejam
posicionamentos adotados e/ou manifestem-se prontamente na
disciplina da matéria, de tal sorte que a Contabilidade, na sua
finalidade mais nobre, que é a de servir como um sistema de
informações relevantes e úteis para julgamento e para tomada de
decisão, não seja prejudicada.
Mais uma vez, é trazida a questão de não faria sentido econômico um ágio
interno, no entanto, o artigo conclui que: “entretanto, o respaldo em legislação tributária para o
fenômeno – ágio gerado internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato riqueza
sendo gerada pelo grupo societário nesses arranjos só que, no caso, está sendo transferida do
Estado para o grupo via renúncia fiscal”. Logo, há respaldo legal para tal operação, que acaba
por dar respaldo econômico. Vale notar que o artigo é da época em que vigia o artigo 36 da Lei
n. 10.637/02.
Outro ponto importante do trecho é que o artigo expressamente se propõe a mais
apontar uma situação problemática (na visão dos autores) a ser corrigida “de lege ferenda”, do
que concluir que o ágio interno é vedado pela legislação brasileira, de forma que há menção
explícita da legalidade do ágio interno. O artigo acadêmico possui um tom de alerta ao legislador
tanto é assim que há o trecho: “a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de
governo e entidades representativas da profissão contábil e de auditoria atentem para a questão, e
que eventualmente revejam posicionamentos adotados e/ou manifestem-se prontamente na
disciplina da matéria”.
Após a edição de diversos precedentes em que este artigo acadêmico foi citado,
Eliseu Martins escreveu um novo artigo, desta vez ao lado de Sérgio de Iudícibus, ressaltando
alguns pontos, dentre os quais: (i) o artigo tinha a pretensão acadêmica de provocar os
Fl. 8274
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

normatizadores; (ii) quem registrou ágio interno na época estava agindo de acordo com as
normas contábeis vigentes; e (iii) há ágios internos com substância econômica. Merecem ser
citados os seguintes trechos:
“o inconformismo dos autores a esse respeito se dava à luz não de
estarem as empresas descumprindo normas contábeis vigentes;
exatamente pelo contrário: as normas em vigor, na sua visão, permitiam
o que eles não consideravam como o melhor para a informação contábil
brasileira.
(...)
Mas não podemos deixar de reconhecer que, do ponto de vista
normativo, nada impedia, pelo contrário, era-se obrigado a reconhecer
esses resultados até a efetiva entrada em vigência da ICPC 09. E como
contrapartida desse reconhecimento tem-se o registro, na adquirente,
pelo valor total referente à transação. Desde, é claro, que tais valores
tenham substância econômica”13.
Este novo artigo surge em resposta ao uso equivocado na visão do Professor
Eliseu Martins do artigo acadêmico anterior que, de algum modo, estava sendo interpretado “em
tiras” como se a legislação proibisse o ágio interno.
Mais uma vez, voltamos aquele ponto de que há ágios e ágios. Tanto é assim que
a própria Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários já validou alguns ágios decorrentes
operações entre partes dependentes que foram registrados em demonstrações financeiras.
A título de ilustração, em decisão proferida em 2011, no âmbito do processo
administrativo CVM n° RJ 2010/16665, de relatoria do Direitor Otávio Yazbek, a CVM julgou o
recurso interposto pela Mahle Metal Leve S.A. contra entendimento da área técnica acerca do
tratamento contábil do ágio decorrente de reorganização societária envolvendo sociedades sob
controle comum.
Para um melhor entendimento da questão, torna-se fundamental uma breve
descrição do caso.
Em 27 de setembro de 2010, a Mahle protocolou consulta a respeito do tratamento
contábil a ser dado a ágio por expectativa de rentabilidade futura decorrente de reorganização
societária envolvendo entidades do "Grupo Mahle".
No caso em tela, a Mahle Metal Leve S.A. adquiriu a totalidade das quotas da
Mahle Participações Ltda. (ambas as sociedades controladas pela sociedade alemã Mahle
Industriebeteiligungen GmBh), sendo que a Mahle Participações Ltda incorporou uma terceira
empresa do grupo: a Mahle Componentes de Motores do Brasil Ltda.
A avaliação econômica das cotas da Mahle Participações Ltda foi efetuada por
dois avaliadores independentes e a operação de incorporação da Mahle Componentes de Motores
do Brasil Ltda foi deliberada em assembléia geral extraordinária, exclusivamente pelos
acionistas não controladores.
Considerando que a reorganização foi negociada e submetida à aprovação dos
acionistas minoritários, a Mahle Metal Leve S.A. entende que o ágio gerado na aquisição da

13 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio Interno – É um mito?. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga;
LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 4o volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 83-103.
Fl. 8275
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Mahle Participações Ltda poderia ser considerado como resultante de uma transação realizada
entre partes independentes, sendo passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade.
A Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (SNC) se manifestou nos
Memos SNC/GNC/No037/10 e SNC/GNC/No045/10 no sentido de que a transação supracitada
foi efetuada entre partes relacionadas, pelo que não teria havido "geração de riqueza", de forma
que o não exercício do poder de voto do controlador na aprovação da reorganização não pode ser
considerado suficiente para caracterizar a transação como "arm’s length" e, conseqüentemente,
autorizar o reconhecimento do ágio.
A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) comunicou o entendimento
da SNC por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No002/2011, sendo que a Mahle Metal Leve S.A.
apresentou recurso reiterando os mesmos argumentos apresentados anteriormente.
O diretor relator Otávio Yazbek assinalou que embora o CPC 15 não seja
aplicável em caso de combinações de negócios sob controle comum, também é importante que
seja reconhecido que tal não aplicação do CPC 15 decorre do fato que tal norma foi elaborada
pensando-se no âmbito das demonstrações financeiras consolidadas.
Assim, entendeu-se que deverá ser observado “in casu” se estão presentes as
características que, em operações realizadas intragrupo, usualmente impedem o reconhecimento
de ágio.
A título de exemplo, não seria possível reconhecer o ágio naquelas operações
justamente em que não há nenhuma verdadeira alteração patrimonial no âmbito das
demonstrações consolidadas.
Todavia, no voto, foi considerado que no caso em tela, a discussão diz respeito ao
reconhecimento do ágio nas demonstrações financeiras (individuais) da Mahle Metal Leve S.A.,
sendo que houve inequívoco ganho patrimonial decorrente da operação, uma vez que a Mahle
Metal Leve S.A. recebeu em decorrência da operação um ativo que ela não possuía antes, isto é,
ela não detinha os potenciais lucros futuros da Mahle Participações Ltda.
Ademais, a partir de uma interpretação do conceito de partes relacionadas
presente no Pronunciamento Técnico CPC 05, que trata da divulgação de partes relacionadas, a
deliberação tomada pelos minoritários pode ser entendida como uma relação entre partes
independentes, além de legitimar a operação.
Nessa linha, os acionistas minoritários poderiam ser considerados como terceiros
em relação ao grupo societário e deliberariam em função de um interesse econômico próprio.
Diante do exposto, a CVM reconheceu a possibilidade de reconhecimento de ágio
e a respectiva aplicação do Pronunciamento Contábil CPC 15, uma vez que existe ganho
patrimonial na Mahle Metal Leve S.A., que não poderia deixar de ser reconhecido, já que as
partes que deliberaram e aprovaram a operação podem ser consideradas independentes.
Tendo em vista o exposto, o preconceito contra o ágio de operações entre partes
dependentes cai por terra quando se verifica a validação de um caso pela CVM, sendo que o
eventual não registro do ágio interno pode causar prejuízos diretos aos acionistas minoritários.
No caso em tela, há minoritários em todas as operações, de modo que isso reforça
a importância de que as operações sejam feitas a valor de mercado e haja o reconhecimento de
ágio.
Fl. 8276
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Por fim, outra questão interessante é a seguinte.
No âmbito da Contabilidade não há nenhuma norma contábil dispondo sobre o
tratamento tributário em operações de combinações de negócios sob o controle comum. Em
outras palavras, não há norma que trate do registro contábil das aquisições de participação
societária intragrupo.
Diante de uma lacuna normativa, cabe ao preparador da demonstração contábil
construir a sua política contábil e desenvolver a sua norma contábil de modo a refletir de maneira
fidedigna aquela transação econômica.
Em situação tal qual a julgada pela CVM no caso Mahle, não tenho dúvidas de
que a melhor forma de demonstrar aquela operação é exatamente registrar eventual ágio ou
ganho por compra vantajosa.
A discussão tem se tornado tão relevante que o órgão que normativa a
contabilidade internacional, isto é, o IASB tem discutido minutas de normas com a temática do
“Business Combinations under Common Control” (BUCC), de forma que nos próximos anos
podemos ter uma norma contábil expressamente prevendo o registro do ágio interno.
Isso não significa que a porteira esteja aberta. Somente haverá registro de ágio em
tais operações quando houver substância econômica, de modo que as autoridades regulatórias
poderão não concordar com o registro de alguns ágios e exigir a republicação das demonstrações
financeiras, tal qual a CVM poderá fazer com relação às companhias por ela reguladas.

Da possibilidade de constituição de Empresa-Veículo
A utilização de empresas veículos per se não é impeditivo do aproveitamento do
ágio. Nesse sentido o decidido nos autos do processo administrativo no 16327.720016/2016-65,
ac. 1201-002.247, de 12 de junho de 2018, relatoria do Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma indutora de
comportamento do contribuinte. Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e
tendo sido verdadeiras e legitimas as operações perpetradas, inclusive, com a
ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é possível, ainda que o
benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento motivador. Uma vez
demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na realização de
reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio torna-se ainda mais
justificada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a fraude
ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique. Na hipótese em
que presentes para o contribuinte, outras opções de movimentação societária que
Fl. 8277
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

resultariam no mesmo efeito tributário que é a dedução do ágio, a eventual
utilização de empresa veículo configura simples decisão de negócios que não
prejudica o benefício fiscal.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade do
laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da obrigatoriedade do
laudo à época dos fatos.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PARTES RELACIONADAS. INOCORRÊNCIA.
O ágio interno pressupõe uma operação que envolva partes que pertençam ao mesmo
grupo econômico o que exclui do seu campo de abrangência a operação que envolve
partes independentes com interesses diametralmente inversos.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
PREÇO.
PROJEÇÃO
BASEADA NA MÉDIA DO LUCRO DE PERÍODOS ANTERIORES. REACIONAL
VÁLIDO. POSSIBILIDADE.
A expectativa de rentabilidade futura prevista na legislação refere-se à capacidade de
geração de caixa futura da empresa adquirida. Tal projeção pode ser feita através da
apuração de histórico de lucros de períodos passados vez que a geração de caixa no
futuro guarda uma relação de continuidade dos resultados obtidos pela empresa no
passado.
DA FORMA DE ESCRITURAÇÃO DO ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA
DO ÁGIO POR VÍCIO NA ESCRITURAÇÃO. ESSÊNCIA SOBRE A FORMA.
Uma vez verificada a negociação efetiva das ações, o pagamento efetivo do preço, a
validade do racional para definição do preço e a ausência de simulação, a mera
ausência de inclusão expressa na escrituração fiscal do embasamento legal do ágio não
é motivo suficiente para glosa da dedução.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. ÁGIO. REFLEXO DO IRPJ.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
No mesmo sentido o decidido no Processo Administrativo no
16561.720019/201626, acórdão no 1201-002.728, julgado em 20 de fevereiro de 2020, voto
vencedor do Conselheiro Luis Henrique Toselli:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ÁGIO. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. Súmula CARF no 116.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 8278
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Ano-calendário: 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
detentora do ágio por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso de empresa
veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar
fiscalmente o ágio.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo fato
analisado.
Em outras palavras, em um cenário em que não há proibição legal à constituição
de uma pessoa jurídica como “empresa veículo” e que não há a adoção da teoria do propósito
negocial no ordenamento jurídico, a fiscalização ampara suas conclusões em duas frágeis
colunas não amparadas por lei, quando até poderia tentar comprovar eventualmente que se
trataria de uma operação fraudulenta ou simulada.
Em suma, o uso de uma “empresa veículo” é uma decorrência lógica da própria
amortização fiscal do ágio, uma vez que o artigo 7o da Lei n. 9.532/97 exige a dita “confusão
patrimonial” entre investidora e investida, não cabendo se falar em proibição ao seu uso e muito
menos é lógico buscar uma “real adquirente” de um investimento, visto que no fundo sempre
haverá uma “pessoa física”, além do que fazer com que a busca da origem dos recursos
econômicos ultrapasse os “contratos jurídicos” faz com que diversas situações possam também a
vir ser desconsideradas no futuro.
Além disso, em que pese a não adoção do propósito negocial no ordenamento
jurídico brasileiro e rejeições expressas de sua adoção pelo Poder Legislativo, o fato é que a
criação de uma “empresa veículo” para viabilizar a amortização fiscal do ágio seria um propósito
por si só.
Isso não fosse o suficiente, o artigo 2, §3o da Lei das S.A dispõe que a companhia
pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a
participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de
incentivos fiscais.

Questões relativas à comprovação do fundamento econômico do ágio
Em primeiro lugar, cabe a leitura do dispositivo legal aplicável à época:
Decreto-Lei n. 1.598/77:
Art. 20. (...) § 3o -O lançamento com os fundamentos de que tratam as
letras a e b do § 2o deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Assim, nota-se que a lei usa a expressão demonstração, não havendo menção a
nenhum laudo.
Fl. 8279
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Como se observa, não há menção legal a laudo e tampouco a data do laudo. O
dispositivo tão somente se refere a um comprovante de escrituração. Diante da inexistência de
exigência de qualquer formalidade para tal comprovante, ele pode ser uma apresentação em
power point, planilhas ou até um memorando de uma página em que a avaliação do valor de uma
empresa (valuation) tenha se dado em uma metodologia simplificada como múltiplos de lucro ou
EBTIDA.
Nessa linha, Luís Eduardo Schoueri assinala a amplitude do termo demonstração,
de modo que há uma ampla liberdade para comprovação dos fundamentos econômicos de tala
aquisição, ou seja, poderiam ser utilizados apresentações, relatórios executivos e até planilhas
(SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São
Paulo: Dialética, 2012. pp. 33-37).
Ainda que grandes operações de aquisição envolvam trabalhos de “due diligence”,
a prática negocial de uma operação de aquisição irá depender muito mais do encontro das
vontades dos alienantes e dos adquirentes do que da existência de uma avaliação praticamente
certa do valor da participação adquirida.
Como não há disposição específica acerca do prazo do comprovante de
escrituração, entendo que não haveria problemas em a comprovação ser concomitante ou até
posterior à data de aquisição.
Nesse sentido o acórdão n. 1102-001.337, d e14/05/2024:
Numero do processo: 16561.720139/2017-12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE
DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO
INVESTIMENTO. EXPECTATIVA CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no
12.973/14, não existia dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à
cronologia da produção e arquivamento de documento em que se demonstra o
fundamento econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação
original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição
da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio
líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A isso
soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento
econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência de
contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu
correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de Avaliação do investimento, que atesta a
expectativa de rentabilidade futura, concluído meses após a operação de aquisição, e
utilizando-se as datas bases das operações, e ratificados por estudos internos, não há que
se falar em ausência de contemporaneidade. ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALEGADA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO
DE AVALIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. Para fins
de glosa da despesa com amortização de ágio, compete à fiscalização tributária
comprovar que o fundamento para o pagamento do referido ágio é outro que não a
Fl. 8280
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

expectativa de rentabilidade futura. No entanto, não cabe à Fiscalização presumir que o
fundamento para o pagamento do ágio não é a expectativa de rentabilidade futura,
mediante questionamentos acerca da qualidade do Laudo de Avaliação,
consubstanciados em dúvidas relativas à competência técnica do autor do Laudo de
Avaliação, e em relação aos critérios utilizados e à metodologia adotada pelo avaliador.
Numero da decisão: 1102-001.337
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente
Substituto (documento assinado digitalmente) André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscosode Almeida
(suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, AndréSevero Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente Substituto). Ausente o Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva, substituído pelo Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.
Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES
Tanto é assim que a Lei n. 12.973/14 trouxe no texto legislativo a realidade das
operações de aquisição de negócios, permitindo que o laudo (agora sim “laudo”) deverá ser
arquivado até o último do 13o mês subsequente ao mês da aquisição.
Assim, a lei atualmente reconhece que a comprovação se dá em momento
posterior. Dessa forma, o prazo para registro contábil oriundo da Lei n. 12.973/14 existe
exatamente para que o adquirente possa ter acesso às informações suficientes para calcular o
valor justo de ativos e passivos adquiridos, o que não é uma tarefa simples. Se a norma contábil
determina esse prazo é porque reconhece a necessidade de o adquirente estar no controle das
operações para que possa ter acesso às informações necessárias para mensurar e registrar de
forma confiável o patrimônio adquirido.

Da ausência de previsão de teste do Propósito negocial no ordenamento
jurídico pátrio
Outra premissa que deve restar clara, diz respeito a minha interpretação acerca da
teoria do propósito negocial: o Sistema Jurídico tributário brasileiro não prescreve esta figura
jurídica.
Considerando que o sistema jurídico tributário brasileiro tem como premissa a
segurança jurídica, é fundamental que os contribuintes possuam uma previsibilidade acerca das
consequências dos atos que serão praticados para que eles possam decidir por fazê-los ou não
diante de tais consequências.
Uma das principais faces da segurança jurídica no âmbito do Direito Tributário se
dá com base no princípio da legalidade, por meio do qual toda e qualquer tributação dependerá
de previsão legal, assim como as proibições a determinados comportamentos devem ser
expressas.
No âmbito do Direito Tributário, já houve tentativas de se estabelecer uma norma
geral anti elisiva, no entanto, até hoje esta norma não foi instituída. Nessa linha, o parágrafo
único do artigo 116 do Código Tributário Nacional (incluído pela Lei Complementar n. 104/01),
trouxe apenas uma norma anti dissimulação e ainda expressa previsão legal de que tal norma será
regulamentada, o que não veio a acontecer.
Fl. 8281
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Muito pelo contrário, já houve tentativa de regulamentação tanto na Medida
Provisória n. 66/02, quanto pela Medida Provisória n. 685/15, mas em ambas as situações o
Congresso Nacional rejeitou explicitamente essa regulamentação, por mais que ambas as
medidas provisórias tenham sido convertidas em lei ordinária.
Assim, teorias estrangeiras de combate aos planejamentos tributários como
propósito negocial, abuso de forma, abuso de direito, consideração econômica, dentre outras,
permanecem alienígenas em relação ao nosso ordenamento jurídico brasileiro.
Com fundamento na premissa da segurança jurídica, cabe ao contribuinte verificar
a legalidade ou ilegalidade de uma determinada situação jurídica a ser por ele praticada.
Dessa forma, entendo que aos julgadores de um processo administrativo ou
judicial caberia a análise tão somente se os atos praticados pelo contribuinte estão de acordo ou
contrários à lei.
Aliás, nessas premissas se alicerçaram o julgamento do Superior Tribunal de
Justiça quando julgou a validade do ágio interno anteriormente à Lei 12.793/2014, no acórdão
supra transcrito. Com efeito, na oportunidade, consignou o relator em seu voto:
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo"
para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter
sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
Estabelecidas tais premissas, passo a analisar cada um dos ágios glosados.

ÁGIO MAIS

Segundo a Recorrente, referido ágio teria sido gerado em julho de 2005:
Em 29 .07.2005, a Transportadora Amapá Ltda. (“Amapá”) ,controlada de
RECOFARMA, celebrou Contrato de Investimentos e Outras Avenças com Montesanto
Tavares Participações e Empreendimentos S.A. ("MONTESANTO"), terceiro
independente, para adquirir ações da empresa Amarantina Participações S.A.
("AMARANTINA") (DOC. 01 da impugnação - fls. 7280 a 7324).
Conforme estabelecido no referido contrato, em 29.07.2005, foi aprovado aumento de
capital em AMARANTINA no valor de R$ 14.593,00, mediante a emissão de 14.593
ações ordinárias sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 7.480,46 por ação, as
quais foram integralmente subscritas por AMAPÁ mediante pagamento do preço.
Do valor total pago por AMAPÁ (R$ 109.162.490,00), R$ 14.593,00 foram alocados
à conta de capital social e R$ 109.147.897,00 foram alocados à reserva de capital
decorrente de ágio na subscrição das novas ações ordinárias emitidas.
Tendo em vista a alegação da DECISÃO de que os documentos apresentados seriam
insuficientes, para comprovar a operação mencionada acima, a RECORRENTE
anexa ao presente recurso (i) cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada
por AMARANTINA em 29.07.2005 (DOC. 02) e (ii) cópia do extrato de conta detida
por AMARANTINA no Citibank, em que se verifica o ingresso do valor de R$
109.162.490,00 na data de 29.07.2005 (DOC. 03).
As 14.593 ações ordinárias adquiridas por AMAPÁ correspondiam a um
percentual de participação no capital de AMARANTINA de 41%; assim, ao registrar
o investimento adquirido em AMARANTINA, AMAPÁ registrou um ágio ("ÁGIO
Fl. 8282
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

MAIS 1") correspondente à diferença entre o valor pago pela aquisição do investimento
(R$ 109.162.490,00) e a sua participação no patrimônio líquido contábil ("PLC") de
AMARANTINA naquela data (DOC. 04), como segue:
(...)
O agio registrado estava fundamentado na rentabilidade futura do investimento que
AMARANTINA detinha em Mais Indústria de Alimentos S.A. ("SUCOS MAIS"),
empresa operacional de produção de sucos prontos, conforme avaliado em laudo
elaborado pela Moore Stephens Auditores e Consultores, datado de 05.07.2005
(anexado como DOC 02 da impugnação - fls. 7326 a 7341), que adotou em sua
avaliação o método de fluxo de caixa descontado e determinou uma expectativa de
rentabilidade futura de SUCOS MAIS por um período de 9 anos (até 2013).
A partir da aquisiçao, em agosto de 2005, AMAPÁ passou, então, a amortizar
contabilmente o referido ágio, à razão de 1/120 avos (o demonstrativo contábil anexo da
AMAPÁ comprova a amortização mensal do ágio, no valor de R$ 536.643,83 - DOC.
05).
Em 25.04.2006, AMAPÁ foi incorporada pela RECOFARMA, tendo o investimento em
AMARANTINA e o respectivo ágio passado a compor o patrimônio da RECOFARMA;
nessa data, o saldo do ÁGIO MAIS 1 a amortizar na contabilidade de AMAPÁ era de
R$ 60.104.108,88 (coriespondente aos R$ 64.397.259,51 menos a parcela de agio
amortizada contabilmente no período compreendido entre agosto de 2005 a março de
2006, no valor de R$ 4.239.150,63); logo, esse valor de R$ 60.104.108,88 foi o valor do
ÁGIO MAIS 1 transferido à RECOFARMA por ocasião da incorporação e
RECOFARMA continuou a amortizá-lo contabilmente.
Em 04.10.2007, foi celebrado Acordo de Associação entre HOLDFAB Participações
Ltda. ("HOLDFAB"), controlada dos FABRICANTES, e RECOFARMA, tendo como
finalidade o desenvolvimento de um sistema de gestão integrada de atividades relativas
a bebidas não- carbonatadas no Brasil (DOC. 06).
A HOLDFAB teve por objetivo concentrar a atuação em conjunto de todos os
FABRICANTES, formando-se um bloco de acionistas para fins da futura associação
com a RECOFARMA.
Neste particular, a RECORRENTE entende importante esclarecer que, diferentemente
do que sustentam a AUTORIDADE e a DECISÃO, RECOFARMA e FABRICANTES
não estão sujeitas a um controle comum. O fato de RECOFARMA, à época, deter
participação em dois (NORSA e REGUA) dos FABRICANTES não é suficiente para se
afirmar que RECOFARMA e HOLDFAB tinham controle comum. A participação de
NORSA e REGUA, em conjunto, nunca superou 15% do capital social da HOLDFAB.
4.1.12. Para viabilizar a referida associação, as seguintes operações societárias foram
implementadas:
(i) OPERAÇÃO 1:
(i.a) em 04.10.2007, HOLDFAB, controlada dos FABRICANTES, integraliza, com
recursos financeiros, aumento de capital em AMARANTINA no valor de R$
43.400.000,00, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária (DOC. 07) e extrato
bancário que comprova a transferência dos valores de HOLDFAB para
AMARANTINA (DOC. 08); com o referido aumento, HOLDFAB passou a deter
24,99% de participação em AMARANTINA;
(i.b) em 05.10.2007, HOLDFAB adquire 10.513 ações da AMARANTINA de
titularidade da RECOFARMA equivalente a um percentual de participação de 24,76%,
pelo preço de R$ 43.435.222,70; por ocasiao da referida venda, RECOFARMA dá
baixa no saldo contábil do ágio por ela registrado atrelado ao investimento
AMARANTINA (item 4.1.8., acima) na proporção do percentual de participação por ela
alienado;
Fl. 8283
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

(i.c) em razão das operações descritas em (i.a) e (i.b), acima, HOLDFAB registrou um
ágio atrelado ao investimento em AMARANTINA no valor total de R$ 62.978.829,00,
vide planilha demonstrativa de apuração do ágio (DOC. 09) e cópia da conta do Razão
de HOLDFAB em que registrado o investimento em AMARANTINA (DOC. 10);
sendo que o fundamento do referido ágio era, por óbvio, a rentabilidade futura de SUCO
MAIS, única empresa operacional controlada por AMARANTINA ("ÁGIO MAIS 2"),
conforme laudo elaborado pela Z3M Planejamento Ltda., de 17.12.2007, cuja data-base
era 30.09.2007 (DOC. 11); e
(i.d) a partir da aquisição do investimento em AMARANTINA, HOLDFAB passou a
amortizar esse ÁGIO MAIS 2 contabilmente à razão de 1/120 avos até dezembro de
2008, quando entraram em vigor as novas regras contábeis e o ágio fundamentado em
rentabilidade futura deixou de ser amortizado contabilmente; em dezembro de 2008, o
saldo do ÁGIO MAIS 2 a amortizar registrado na contabilidade de HOLDFAB era
de R$ 55.106.475,38 (o Razão contábil da HOLDFAB anexado como DOC.
l.Q. comprova a amortização contábil mensal do ágio);
(ii) OPERAÇÃO 2:
(ii.a) em 30.09.2008, RECOFARMA transfere seu investimento em AMARANTINA
para Lalini Participações Ltda. ("LALINI") em integralização de aumento de capital,
por seu valor contábil de R$ 69.485.724,05, conforme 1a Alteração do Contrato Social
anexa (DOC. 12);
(ii.b) tendo em vista que o conferimento de bens ao capital de uma
pessoa jurídica é tratado como uma forma de alienação para a subscritora
do aumento de capital e de aquisição para a pessoa que tem o capital aumentado:
RECOFARMA deu baixa no investimento então mantido em AMARANTINA e,
consequentemente, no saldo do ágio por ela registrado atrelado ao referido investimento
(vide demonstrativo contábil da RECOFARMA em que registrado o investimento em
AMARANTINA - DOC. 13); e
LALINI, por sua vez, ao adquirir o investimento em AMARANTINA, confrontou o
custo do investimento recebido com a participação que passou a ter no PLC de
AMARANTINA e registrou um ag1O vinculado ao investimento no valor de R$
29.490.257,44 (ÁGIO MAIS 1), correspondente à diferença positiva entre o custo de
aquisição do investimento e o PLC de AMARANTINA à época (vide balanço da
AMARANTINA - DOC. 14; e cópia dos Razonetes de LALINI da época - DOC. 15);
(ii.c) a partir da aquisição do investimento em AMARANTINA, LALINI passou a
amortizar o ÁGIO MAIS 1 contabilmente pelo valor mensal de R$ 359.637,29 até
dezembro de 2008, quando entraram em vigor as novas regras contábeis e o ágio
fundamentado em rentabilidade futura deixou de ser amortizado contabilmente; em
dezembro de 2008, o saldo do ÁGIO MAIS 1 a amortizar na contabilidade de LALINI
era de R$ 28.051.708,40, vide balanço de LALINI de 31.12.2008 (DOC. 16);
4.1.13. Em suma, o ÁGIO MAIS 1 e o ÁGIO MAIS 2 restam devidamente
comprovados, sendo inquestionável que:
(i) o ÁGIO MAIS 1 foi registrado por RECOFARMA a partir de operações realizadas
com partes independentes e com sacrifício financeiro; em seguida, LALINI registrou
esse ágio (ÁGIO MAIS 1) quando do recebimento do investimento em AMARANTINA
em integralização de seu capital; como o conferimento de bens ao capital de uma pessoa
jurídica é tratado como uma forma de alienação para a subscritora do aumento de
capital, e de aquisição para a pessoa que tem o capital aumentado, essa operação é uma
transação onerosa apta a representar sacrifício financeiro;
(ii) o ÁGIO MAIS 2 foi registrado por HOLDFAB a partir de operações realizadas
sacrifício financeiro foi registrado por HOLDFAB a partir de com partes independentes,
mediante efetivo; afinal, diferentemente do que sustentam a AUTORIDADE e a
DECISÃO, RECOFARMA e FABRICANTES não estão sujeitas a controle comum; o
Fl. 8284
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

fato de RECOFARMA, à época, deter participação em dois (NORSA e REGUA) dos
FABRICANTES não é suficiente para se afirmar que RECOFARMA e HOLDFAB
teriam controle comum.
(iii) HOLDFAB teve um papel importante associação entre RECOFARMA e
FABRICANTES, concentrar a atuação conjunta de todos formando-se um bloco de
acionistas;
(iv) o fundamento econômico dos ÁGIOS MAIS 1 e 2 está respaldado na rentabilidade
futura da empresa SUCOS MAIS, empresa operacional detida por AMARANTINA,
produtora de sucos prontos para consumo;
{v) há laudos de avaliação elaborados pela Moore Stephens Auditores e Consultores e
Z3M Planejamento Ltda., datados de 05.07.2005 e 17.12.2007, que adotaram em sua
avaliação o método de fluxo de caixa descontado e determinaram uma expectativa de
rentabilidade futura de SUCOS MAIS por um período de 9 (nove) anos (de 2005 até
2013) e 15 (quinze) anos (outubro de 2007 a dezembro de 2021), respectivamente, razão
por que tais laudos se prestariam a fundamentar a rentabilidade futura dos ÁGIOS
MAIS 1 e 2.
(...)
4.3.3. Assim, nesse contexto de simplificação da estrutura, as seguintes operações
societárias foram realizadas:
(i) em 26.10.2009, LALINI foi incorporada por AMARANTINA; por ocasiao
dessa incorporação, o ÁGIO MAIS 1 atrelado ao investimento que LALINI
detinha em AMARANTINA passou a se vincular diretamente aos itens
patrimoniais de AMARANTINA; como o fundamento do referido ágio era a
rentabilidade futura de SUCO MAIS, o saldo do ÁGIO MAIS 1 foi alocado
pela AMARANTINA ao investimento SUCO MAIS;
(ii) em 30.10.2009, HOLDFAB foi incorporada por AMARANTINA; em razão
da referida incorporação, o ÁGIO MAIS 2 registrado por HOLDFAB passou a
se vincular diretamente aos itens patrimoniais da AMARANTINA; como o
fundamento do referido ágio era a rentabilidade futura de SUCO MAIS, o
saldo do ÁGIO MAIS 2 também foi alocado pela AMARANTINA ao
investimento SUCO MAIS; e
(iii) também
em
30.10.2009,
SDV
FRANQUIA,
SDV
PROJETOS
e
HOLDINBRÁS são incorporadas por SDV; em razão dessa incorporação, o
saldo do ÁGIO AMARANTINA atrelado ao investimento HOLDINBRÁS é
alocado ao investimento SDV, Ja que estava fundamentado na rentabilidade
futura da referida empresa.
Ou seja, após as operações societárias mencionadas em 4.3.3., acima, AMARANTINA
alocou os ágios relacionados a seus investimentos em SUCOS MAIS e SDV da
seguinte forma:
i. ÁGIOS MAIS 1 e 2 foram alocados ao investimento SUCOS MAIS; e
ii. ÁGIO AMARANTINA foi alocado ao investimento SDV.
Segundo o TVF, contudo, referido auto teria sido formado em 2009:
Do total excluído como ágio no ano-calendário de 2016 (R$ 39.403.489,15) uma
parcela é denominada “ÁGIO-MAIS”, também relativa ao ágio produzido em
Amarantina (R$8.317.050,44).
A planilha de controle prestada informa constituição do ágio em 12/2009, no valor de
R$83.170.504,40.
Em
01/2016,
após
sucessivas
amortizações
mensais
de
R$693.087,54, desde 01/2010, o saldo era de R$33.268.201,76, e após 12 amortizações
mensais de R$693.087,54 no ano-calendário de 2016, o saldo final em 12/2016 (após o
cômputo da amortização feita nesse mês) era de R$24.951.151,32.
Fl. 8285
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Na DIPJ do período de 01/12/2009 a 16/12/2009, o total do ativo de Amarantina era de
R$411.870.074,78, equivalente à soma do passivo com o patrimônio líquido. No ativo,
a participação permanente em coligadas ou controladas (linha 24 da Ficha 36A) era de
R$211.675.771,31, e o ágio em investimentos (linha 27, mesma ficha) era de
R$197.753.404,94. Vejamos:
Contudo, conforme se verifica dos documentos apresentados pelo contribuinte, a
fiscalização desconsiderou a verdadeira origem do ágio. Adotando a metáfora que se costuma
usar, parece que a fiscalização assistiu a metade do filme.
Os documentos apresentados indicam que a operação inicial além de se originar
entre partes não relacionadas, ainda possuía laudos indicando a demonstração do ágio. Reitera-se
que até o advento da lei n. 12.973/2014 não havia exigibilidade de laudo ou critérios para sua
formatação.
Ademais, a aquisição do investimento foi seguida da unificação dos patrimônios.
Assim, entendo que a contribuinte demonstrou a validade da operação, bem como
o cumprimento dos requisitos para a amortização do ágio, devendo ser revertida a glosa.

ÁGIO AMARANTINA

Segundo a Recorrente, referido ágio teria sido gerado em 2008, decorrente das
seguintes operações:
4. 2. 1. Ainda no contexto do acordo de associação celebrado entre RECOFARMA
e HOLDFAB, que, como visto, tinha por finalidade o desenvolvimento de um
sistema de gestão integrada de atividades relativas a bebidas não-carbonatadas no
Brasil, iniciou-se as tratativas para compra das empresas operacionais de
fabricação e distribuição dos produtos das marcas "Del Valle".
4.2.2. Assim, em 16.12.2008, AMARANTINA adquiriu, mediante Instrumento
Particular de Cessão de Quotas celebrado com Jugos Del Valle, S.A.P.I de CV,
terceiro independente, 100% da participação societária de HOLDINBRÁS
Participações Ltda. ("HOLDINBRÁS"), empresa controladora das empresas
operacionais Sucos Del Valle do Brasil Ltda. ("SDV"), SDV Franquia e Logísticas
Ltda. ("SDV FRANQUIA") e Projeto Valle Distribuidora ("SDV PROJETOS"),
que tinham por objeto a produção e distribuição dos produtos das marcas "Del Valle"
(DOC. 17).
4.2.3. Nos termos da cláusula 1.2. do contrato, o preço a ser pago por AMARANTINA
pela aquisição de HOLDINBRÁS corresponderia a soma de USO $ 44.293.942,00 e R$
5.315.524,00, a serem pagos da seguinte forma:
USD $ 13.288.182,60 acrescido do equivalente, em dólares, a R$ 1.594.657,20 a
serem pagos em até 5 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do contrato; e
USD $ 31.005.759,40, acrescido do equivalente, em dólares, a R$ 3.720.866,80,
ambos valores acrescidos de juros a ordem de 6% a.a. pro rata die de uma só vez
e no máximo até 15.02.2009.
4.2.4. Em 17.12.2008 (um dia após a assinatura do contrato), AMARANTINA realizou
o pagamento da primeira parcela no valor total de R$ 33.407.655,92 (vide extrato da
conta do Citibank detida por AMARANTINA - DOC. 18).
4.2.5. Já no que se refere ao valor pendente de pagamento, em observância a regime de
competência a que estava sujeita, AMARANTINA registrou em seu passivo no contas a
pagar o valor de R$ 77.531.201,68 (vide lançamento contábil anexo - DOC. 19); sendo
Fl. 8286
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

esse o valor considerado por AMARANTINA para fins de registro do custo do
investimento, inclusive a parcela correspondente ao ágio.
4.2.6. Com efeito, tendo em vista que em dezembro de 2008 o valor do PLC de
HOLDINBRÁS era negativo, ao desdobrar o custo de aquisição do investimento
conforme exigido pelo art. 20 do DL no 1.598/77, AMARANTINA registrou um ágio
atrelado ao referido investimento no valor de R$ 117.662.055,54 ("ÁGIO
AMARANTINA"), resultante do somatório do preço pago pela aquisiçao do
investimento (R$ 110.938.857,60) e do valor correspondente à sua participação no PL
negativo de HOLDINBRÁS (de R$ 6.723.197,94). Neste particular, a RECORRENTE
anexa cópia do balanço da HOLDINBRÁS (DOC. 20) e o lançamento contábil da
AMARANTINA em que registrado o ágio (vide DOC. 19).
4.2.7. O referido ágio estava fundamentado na rentabilidade futura de sua controlada
operacional SDV, conforme avaliado em laudo elaborado por Apsis Consultoria
Empresarial Ltda. (DOC. 21) , que adotou em sua avaliação o método de fluxo de
caixa descontado, determinou uma expectativa de rentabilidade futura de SDV por um
período de 6 anos e concluiu que o valor de mercado de HOLDINBRÁS seria de R$
325,8 milhões.
4.2.8. Quando da liquidação da 2a parcela do preço, em 13.02.2009, AMARANTINA
apenas deu baixa no contas a pagar (tanto na parcela do principal quanto dos juros
devidos) e, ainda, registrou ganho de variação cambial no valor de R$ 2.286.065,61
(vide lançamento contábil anexado como DOC. 19).
4.2.9. Para comprovar o pagamento da 2a parcela, a RECORRENTE anexa extrato da
conta do Citibank detida por AMARANTINA - DOC. 22), em que se verifica uma saída
no valor total de R$ 104 milhões, dos quais:
R$ 75.245.136,07 referem-se ao pagamento do valor liquidado referente à
segunda parcela do preço; e
R$ 29.571.000,00 referem-se a um aumento de capital realizado por
AMARANTINA em HOLDINBRÁS na mesma data (DOC. 23); tal aumento de
capital não tem relação com àquela operação de compra e venda; apenas as
movimentações financeiras ocorreram na mesma data e acabaram sendo
identificadas de forma consolidada no extrato anexado.
4.2.10. No que interessa à presente defesa, tem-se que o ÁGIO AMARANTINA está
devidamente comprovado, sendo que: (i) ele foi registrado a partir de aquisição com
terceiro independente; (ii) mediante pagamento de preço; e (iii) teve por fundamento
econômico a rentabilidade futura do investimento na empresa operacional SDV,
conforme atestado em laudo de avaliação.
Da mesma forma que em relação ao ágio anterior, entendo que os documentos
apresentados indicam se tratar de operação válida e eficaz, ocorrida entre partes não
relacionadas, com comprovação do pagamento e unificação do patrimônio.
Nesse ponto, cumpre registrar que embora a recorrente não aponte isso
diretamente em sua petição, o laudo apresentado indica que a origem do referido ágio é a
expectativa de rentabilidade futura e não o fundo de comércio, indicando haver um equívoco na
contabilização do investimento.
Assim, entendo que a contribuinte demonstrou a validade da operação, bem como
o cumprimento dos requisitos para a amortização do ágio, devendo ser revertida a glosa.

AGIO HOLDFAB E DO AGIO JVML

Fl. 8287
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Segundo a Recorrente, tais ágios teriam a seguinte origem:
5.1. Em março de 2007, RECOFARMA adquiriu 100% da participação
societária da LEÃO JR., mediante contrato de compra e venda celebrado com terceiros
independentes2 e com pagamento de preço no valor de R$ 230.000.000,00 (contrato,
extratos bancários e recibo de quitação anexos - DOC. 24).
5.2 Tendo em vista que em março de 2007 o valor do PL de LEÃO JR. era de R$
62.203.385,54, a RECOFARMA, ao desdobrar o custo de aquisição do investimento
conforme exigido pelo art. 20 do DL no 1.598/77, registrou um ágio atrelado ao referido
investimento no valor de R$ 167.796.614,46 ("ÁGIO LEÃO"), resultante da
diferença entre o preço pago pela aquisição do investimento (R$ 230.000.000,00) e o
valor correspondente ao PL de LEÃO JR. (de R$ 62.203.385,54), conforme
demonstrativo do lançamento contábil em RECOFARMA anexo (DOC. 25).
5.3 O referido ÁGIO LEÃO estava fundamentado na rentabilidade futura de LEÃO JR.,
conforme avaliado em laudo elaborado por Z3M (DOC. 26), que adotou em sua
avaliação o método de fluxo de caixa descontado e determinou uma expectativa de
rentabilidade futura de LEÃO JR. por um período de 10 anos e 5 meses.
5.4 Em 30.08.2010, RECOFARMA e HOLDFAB2 Participações Societárias Ltda.
("HOLDFAB2") , holding do grupo dos FABRICANTES, celebram Acordo de
Subscrição de Ações, Associação e Outras Avenças, por meio do qual HOLDFAB2
assume o compromisso de adquirir 50% da participação societária de LEÃO JR., pelo
valor total de 146.049.335,00.
5.5 Aqui, a HOLDFAB2 também teve o mesmo objetivo de concentrar a atuação em
conjunto de todos os FABRICANTES, formando-se um bloco de acionistas para fins da
futura associação com a RECOFARMA.
5.6 Mais uma vez, a RECORRENTE torna a esclarecer que, diferentemente do que
sustentam a AUTORIDADE e a DECISÃO, RECOFARMA e FABRICANTES não
estão sujeitas a um controle comum. O fato de, à época, a RECOFARMA deter
participação em dois (NORSA e REGUA) dos FABRICANTES não é suficiente para se
afirmar que RECOFARMA e HOLDFAB2 teriam controle comum. A participação de
NORSA e REGUA, em conjunto, nunca superou 5% do capital social da HOLDFAB2.
5.7 A aquisição por HOLDFAB2 de 50% da participação societária de LEÃO JR. foi
então realizada da seguinte forma:
•
em 30.08.2010, HOLDFAB2 integraliza, em dinheiro, aumento de capital em
LEÃO JR. no valor de R$ 49.014.156,83 (Ata de Assembleia e extrato bancário anexos
- DOC. 27); e
•
em 31.08.2010, mediante contrato de compra e venda de ações, HOLDFAB2
adquire ações da LEÃO JR. de titularidade de RECOFARMA, pelo preço de R$
97.035.178.17 (contrato de compra e venda e extrato bancários anexos - DOC. 28); por
ocasião dessa venda, RECOFARMA deu baixa no saldo contábil do ÁGIO LEÃO por
ela registrado atrelado ao investimento LEÃO JR. na proporção do percentual de
participação por ela alienado.
5.8. Em razão da operação descrita em 5.7., acima, HOLDFAB2 registrou um ágio
atrelado ao seu investimento em LEÃO JR. no valor de R$ 95.161.320,34 ("ÁGIO
HOLDFAB"), como segue:

Fl. 8288
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

5.9 O referido ÁGIO HOLDFAB estava fundamentado na rentabilidade futura de
LEÃO JR., conforme avaliado em laudo elaborado também pela empresa Z3M (DOC.
30), que adotou em sua avaliação o método de fluxo de caixa descontado e determinou
uma expectativa de rentabilidade futura de LEÃO JR., mais uma vez, por um período de
10 anos.
5.10 Em 30.11.2012, RECOFARMA transfere os 50% restantes de sua participação em
LEÃO JR. em integralização de capital da empresa JVML Participações Societárias
Ltda. ("JVML"), pelo valor de R$ 118.945.788,00 (DOC. 31).
5.11. Tendo em vista que o conferimento de bens ao capital de pessoa jurídica é tratado
como uma forma de alienação para a subscritora do aumento de capital e de aquisição
para a tem o capital aumentado:
a.
RECOFARMA deu baixa no investimento então mantido em LEÃO JR. e,
consequentemente, no saldo do ágio por ela registrado atrelado ao referido investimento
(DOC. 32); e
b.
JVML, por sua vez, ao adquirir o investimento em LEÃO JR., confrontou o
custo do investimento recebido com a participação que passou a ter no PLC de LEÃO
JR. e registrou um ágio vinculado ao investimento no valor de R$ 95.860.837,00
("ÁGIO JVML"), correspondente à diferença positiva entre o custo de aquisição do
investimento e o PLC da LEÃO JR. à época, conforme devidamente indicado o laudo
anexo a pr6pria ata de assembleia que aprovou a integralizado (DOC. 33):

5.12 Em dezembro de 2012, HOLDFAB2 e JVML são incorporadas por LEÃO JR.
(antiga denominação social da RECORRENTE), momento no qual esta passou a
amortizar os ÁGIOS HOLDFAB e JVML, para fins fiscais, com fundamento nos arts.
7°, III, e 8°, b), da Lei no 9.532/97, à razão de 1/120 avos.
5.13 No ano-calendário de 2016, os valores deduzidos com a amortização dos ÁGIO
HOLDFAB e ÁGIO JVML pela RECORRENTE foram de R$ 9.516.132,03 e R$
10.112.016,58, respectivamente.
5.14 Vê-se, pois, a comprovação e legitimidade das operações societárias que deram
causa aos ÁGIO HOLDFAB e ÁGIO JVML.
Da mesma forma que em relação aos ágios anteriores, entendo que os documentos
apresentados indicam se tratar de operação válida e eficaz, ocorrida entre partes não
relacionadas, com comprovação do pagamento e unificação do patrimônio.
Em resumo, entendo que os ágios glosados, diferentemente do que entendeu a
fiscalização, não representaram “ágio interno”, foram devidamente demonstrados e houve
comprovação de pagamento, além da unificação dos patrimônios. Assim, devem ser revertidas as
glosas.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 8289
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
A complexidade fática das mutações societárias que levaram a empresa autuada a
anotar os cinco ágios glosados no presente processo levou-me a solicitar vistas, com a finalidade
de melhor compreender a causa. Após essa análise, cheguei ao entendimento de que assiste razão
ao recorrente apenas em parte, o que diverge do voto do ilustre Relator.

1. DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS FATOS
Inicialmente, entendo ser necessária uma exposição dos fatos em ordem
cronológica, ainda que de maneira sintética, pois o encadeamento das operações é deveras
relevante e não está devidamente esclarecido no recurso voluntário em análise.
A situação inicial, antes da primeira aquisição de participação societária, consiste
na existência de quatro partes não relacionadas: a empresa adquirente, RECOFARMA, e as três
empresas alvos: SUCOS MAIS, SUCOS DEL VALE e LEÃO JÚNIOR (Mate Leão), inseridas
no contexto societário assim ilustrado:

1.1. AQUISIÇÃO DA SUCOS MAIS PELA RECOFARMA (ÁGIO MAIS 1)
Fl. 8290
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Em 29/07/2005, a AMAPÁ (sucursal da RECOFARMA) adquiriu 41% da
AMARANTINA (holding da SUCOS MAIS) e fez a anotação de um ágio, denominado pelo
recorrente como ÁGIO MAIS 1, conforme a seguinte ilustração:

Em 25/04/2006, a RECOFARMA incorporou a AMAPÁ e absorveu o seu
patrimônio, no caso, a participação societária na AMARANTINA. Com isso, também absorveu a
correspondente anotação do ÁGIO MAIS 1, conforme a seguinte ilustração:

1.2. AQUISIÇÃO DA LEÃO JÚNIOR (MATE LEÃO) PELA RECOFARMA
(ÁGIO LEÃO)
Em março de 2007, a RECOFARMA adquiriu integralmente a LEÃO JÚNIOR
(Mate Leão) e fez a anotação de mais um ágio (ÁGIO LEÃO), conforme a seguinte ilustração:
Fl. 8291
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

1.3. PRIMEIRA INSERÇÃO DOS PARCEIROS DA RECOFARMA NO
NEGÓCIO (ÁGIO MAIS 2)
Em 04/10/2007, vários parceiros da RECOFARMA, envasadores dos produtos
Coca-Cola, criaram a empresa HOLDFAB 1. Tais parceiros são aqui ilustrados por “A ... Z” e
incluem duas empresas diretamente controladas pela RECOFARMA (NORSA e RÉGUA) e duas
empresas controladas pela controladora da RECOFARMA (SPAL e RJ REFRIGERANTE).
Segundo a fiscalização, essas quatro empresas são as mais relevantes dentre todas as sócias da
HOLDFAB 1.
Nesse mesmo dia, a MONTESANTO se retirou da sociedade AMARANTINA e a
HOLDFAB 1 adquiriu 25% da participação nesta, e fez a anotação de um ágio, denominado pelo
recorrente como ÁGIO MAIS 2, conforme a seguinte ilustração:

Em 05/10/2007, a HOLDFAB 1 aumenta a sua participação na AMARANTINA
para 50%, aumentando o valor anotado do AGIO MAIS 2.

1.4. TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO MAIS 1 E AQUISIÇÃO DA SUCOS DEL
VALE (ÁGIO AMARANTINA)
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Em 30/09/2008, a RECOFARMA alienou a sua participação societária na
AMARANTINA para a sua sucursal LALINI. Com isso, a LALINI passou a anotar o ÁGIO
MAIS 1, antes anotado pela RECOFARMA, conforme a seguinte ilustração:

No dia 16/12/2008, a AMARANTINA adquiriu a HOLDINGBRAS, controladora
da SUCOS DEL VALE, e fez a anotação de um ágio, denominado pelo recorrente como ÁGIO
AMARANTINA, conforme a seguinte ilustração:

No dia 26/10/2009, a AMARANTINA incorporou a LALINI e passou a anotar o
ÁGIO MAIS 1, inicialmente anotado pela RECOFARMA, transferido para a LALINI e, agora,
transferido para a AMARANTINA, conforme a seguinte ilustração:
Fl. 8293
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Logo em seguida, no dia 30/10/2009, são feitas duas alterações significativas: a
AMARANTINA incorporou a sua controladora HOLDFAB 1 e passou a anotar o ÁGIO MAIS
2, ao mesmo tempo em que a SUCOS DEL VALE também incorporou a sua controladora
HOLDINGBRAS, conforme a seguinte ilustração:

No final do mesmo ano, no dia 16/12/2009, é a vez da AMARANTINA ser
incorporada, pelas suas controladas, SUCOS MAIS e SUCOS DEL VALE. Para isso, antes das
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

incorporações, a AMARANTINA foi cindida. Não está claro qual foi o critério para realizar essa
cisão, mas a configuração depois das incorporações esta ilustrada a seguir, com um destaque
para a duplicação das anotações dos ágios antes anotado pela AMARANTINA:

1.5. SEGUNDA INSERÇÃO DOS PARCEIROS DA RECOFARMA NO
NEGÓCIO (ÁGIO HOLDFAB)
Em 30/08/2010, os mesmos parceiros da RECOFARMA (inclusive aqueles
controlados pelo grupo COCA-COLA) criaram uma nova empresa, denominada HOLDFAB 2.
Em seguida, a essa nova empresa adquiriu da RECOFARMA 50% do capital da LEÃO JÚNIOR
e passou a anotar o ÁGIO HOLDFAB, conforme a seguinte ilustração:

No dia 24/02/2001, a denominação da SUCOS DEL VALE foi alterada para
SABB e a SABB incorporou a SUCOS MAIS. Com isso, houve a reunificação dos três ágios:
MAIS 1, MAIS 2 e AMARANTINA, conforme a seguinte ilustração:
Fl. 8295
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

1.6. TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO LEÃO E CONFIGURAÇÃO FINAL
Em 30/11/2012, assim como fez com o AMARANTINA, via LALINI, a
RECOFARMA alienou a sua participação societária na LEÃO JÚNIOR para a sua sucursal
JVML. Com isso, a JVML passou a anotar o ÁGIO JVML, antes anotado pela RECOFARMA
como ÁGIO LEÃO, conforme a seguinte ilustração:

Pouco depois, em dezembro desse mesmo ano, a LEÃO JÚNIOR incorporou a
JVML e passou a anotar o ÁGIO JVML, inicialmente anotado pela RECOFARMA como ÁGIO
LEÃO, transferido para a JVML e, agora, transferido para a LEÃO JÚNIOR. Na mesma época, a
LEÃO JÚNIOR também incorporou a HOLDFAB 2 e passou também a anotar o ÁGIO
HOLDFAB, conforme a seguinte ilustração:
Fl. 8296
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Por fim, a denominação da LEÃO JÚNIOR foi alterada para LEÃO
ALIMENTOS e a LEÃO ALIMENTOS incorporou a SABB, passando a anotar os cinco ágios
agora glosados pela fiscalização: HOLDFAB, JVML, MAIS 1, MAIS 2 e AMARANTINA,
conforme a seguinte ilustração:

2. DOS ÁGIOS INTERNOS
A fiscalização glosa a dedutibilidade dos presentes ágios em razão, em parte, do
fato de terem sido gerados entre empresas do mesmo grupo econômico, especificamente aqueles
gerados com a participação das empresas HOLDFAB 1 e HOLDFAB 2.
É certo que essas empresas tinham como sócios duas empresas controladas
diretamente pela RECOFARMA (NORSA e RÉGUA) e duas empresas controladas por outras
empresas do Grupo COCA-COLA (SPAL e RJ REFRIGERANTE). Também é certo que essas
empresas eram as mais relevantes dentre os sócios das duas HOLDFAB. Portanto, considerando
a sua dependência em relação ao Grupo COCA-COLA, entendo que as empresas HOLDFAB 1 e
HOLDFAB 2 foram criadas e podem ser consideradas participantes do Grupo COCA-COLA,
apesar de também possuírem como sócios outras empresas não participantes desse Grupo.
A fiscalização apontou muito bem que, na época dos fatos, não existia
impedimento legal para que fosse aproveitado tributariamente um ágio gerado entre empresas do
mesmo grupo. Contudo, prossegue afirmando que não houve, de fato, uma aquisição com ágio.
Fl. 8297
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

O fato econômico que dá ensejo a uma anotação de ágio é uma compra
desvantajosa, ou seja, quando o preço pago na compra supera o valor do bem adquirido.
O valor do bem adquirido e os seus elementos é uma questão controversa em
todas as instâncias do negócio. Contudo, para fins de aproveitamento tributário do ágio, nos
termos do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, o bem adquirido é uma participação societária
avaliada pelo valor do patrimônio líquido. Por isso mesmo, na redação então vigente, esse
dispositivo legal determinava a anotação do preço com desdobramento em dois valores: o valor
do patrimônio líquido e o valor do restante pago (ágio).
Portanto, para existir ágio a ser anotado, é necessário que o esforço econômico do
comprador seja superior ao valor do patrimônio líquido da participação adquirida. Tal esforço
pode existir independentemente de as partes compradora e vendedora serem independentes ou
não. Contudo, quando as partes são relacionadas, é possível que o negócio ocorra sem que haja
um esforço econômico do comprador, ou seja, que não exista ágio a ser anotado.
Isso ocorre, por exemplo, quando a alegada compra é um negócio meramente
escritural entre empresas do grupo, sem circulação de riqueza, ou quando a riqueza circula entre
membros do grupo e retorna ao comprador. Nesses casos (e em outros mais), pode-se dizer que
não há ágio a ser aproveitado para fins tributários.
Tal situação ficou conhecida como “ágio interno”, o que não é uma boa
denominação, pois sequer comporta um ágio. Ademais, cria uma confusão com a situação em
que há efetivo ágio, embora entre empresas de um mesmo grupo.
Entendo que a situação fática dos autos denota a efetiva existência de ágio entre
partes relacionadas, o que é evidenciado pela participação no negócio de empresas que não
pertencem ao Grupo COCA-COLA. Ainda que tais empresas sejam parceiras da RECOFARMA
em outros negócios, isso não permite presumir que elas adquiriram uma parcela importante das
empresas absorvidas sem um correspondente e efetivo esforço econômico. Ademais, as antigas
proprietárias das empresas alvo (SUCOS MAIS, SUCOS DEL VALE e LEÃO JÚNIOR)
obtiveram efetivos ganhos com os negócios realizados.
Portanto, afasto a acusação de ocorrência de ágio interno, não oponível ao fisco,
nas situações em que a HOLDFAB 1 adquiriu participação na AMARANTINA (ÁGIO MAIS 2)
e em que a HOLDFAB 2 adquiriu participação na LEÃO JÚNIOR (ÁGIO HOLDFAB).

3. DAS EMPRESAS VEÍCULOS
A fiscalização aponta as empresas LALINI, HOLDFAB, AMARANTINA, JVML
e HOLDFAB2 como empresas veículo. É certo que essas empresas não possuíam atividade
operacional produtiva e desapareceram no transcorrer nas mutações societárias realizadas,
embora a maioria delas não possa ser classificada como efêmera, pois algumas perduraram por
um tempo razoável.
Entendo que há situações em que a utilização de uma empresa veículo possui um
propósito material, por vezes necessário para a realização do negócio. Portanto, não é a presença
de uma empresa veículo que autoriza, por si só, o reconhecimento de uma irregularidade.
Verifico que a AMARANTINA já existia no grupo original (MONTESANTO)
como holding da SUCOS MAIS, desde 2005, pelo menos, e perdurou como holding estruturante
Fl. 8298
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

do novo negócio por mais de quatro anos. Assim, entendo que não é correto classificá-la como
empresa veículo.
Verifico que a HOLDFAB 1 e a HOLDFAB2 foram criadas para agregar os
vários investidores parceiros da RECOFARMA. Assim, apesar de poderem ser classificadas
como empresa veículo, tiveram um papel relevante no negócio, não havendo indício de alguma
fraude ou uso abusivo em suas existências.
Por outro lado, há situações em que a utilização de empresa veículo é um meio de
perpetrar uma fraude à lei e, por vezes, uma simulação ou uma fraude material. Por isso, é
importante analisar o quadro fático da operação.
No caso, entendo que as empresas LALINI e JVML são empresas veículos e
foram introduzidas no negócio apenas para possibilitar a transferência de ágios anotados pela
RECOFARMA para serem aproveitados pelas empresas operacionais produtivas, ou seja, para
transferir esses ágios para terceiros, o que não deve ser admitido, conforme os fundamentos
apontados no item seguinte.

4. DAS TRANSFERÊNCIAS DE ÁGIO
As duas empresas veículos citadas pela fiscalização foram utilizadas em dois
momentos distintos, já ilustrados acima, mas que será aqui focalizado de forma mais
simplificada, para prestigiar a clareza. Inicialmente, sobre a interposição da LALINI.

Conforme ilustrado acima, em determinado momento, a RECOFARMA era
controladora da AMARANTINA e possuía a anotação do ÁGIO MAIS 1, ou seja, ela avaliava o
investimento na AMARANTINA pelo valor do seu patrimônio líquido.
No momento final, a situação é exatamente a mesma, a menos do ágio, que agora
estaria sendo anotado pela AMARANTINA, o que denota que o único propósito da interposição
da LALINI foi realizar a transferência do ágio.
No momento intermediário, a LANINE emitiu novas ações, as quais foram
subscritas pela RECOFARMA. A integralização dessas ações se deu pelo valor do patrimônio
líquido da AMARANTINA adicionado do ágio anotado pela RECOFARMA.
Fl. 8299
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

Com isso, do ponto de vista da RECOFARMA, esta alienou as suas ações da
AMARANTINA, recebendo ações da LALINI, cujo valor total correspondia ao valor que ela
pagou para adquirir as ações da AMARANTINA (PL mais ágio). A RECOFARMA não apurou
ganho de capital nessa operação, apesar de o valor dos bens que recebeu (ações da LALINI) ser
superior ao valor patrimonial dos bens que vendeu (patrimônio líquido da AMARANTINA).
Então, há segurança em afirmar que a RECOFARMA exerceu o seu direito subjetivo previsto no
artigo 33 do Decreto-Lei no 1.598/1977, ou seja, utilizou o ágio que havia anotado (ÁGIO MAIS
1) para reduzir o seu ganho de capital, não sendo cabível falar em transferência desse ágio já
consumido.
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou
perda de capital na alienação ou liquidação do investimento em
coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido
(art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver
registrado na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha
sido amortizado na escrituração comercial do contribuinte,
excluídos os computados, nos exercícios financeiros de 1979 e
1980, na determinação do lucro real.
Do ponto de vista da LALINE, ela aceitou a integralização das suas ações com
bens em valor inferior ao valor escritural das ações emitidas e anotou a diferença de valores
como se fosse um ágio, ou seja, a LALINI assumiu uma obrigação com o seu sócio sem que o
sócio tenha contribuído para isso. Em outras palavras, pode-se dizer que foi a LANINI quem
integralizou parte das suas ações com a sua própria “expectativa de rentabilidade” das ações que
recebeu. Tal procedimento não possui guarida nas normas societárias, nas normas contábeis nem
nas normas tributárias.
Ademais, não é possível afirmar que a RECOFARMA integralizou essas ações
com o seu ágio, pois ela utilizou esse ágio para não pagar ganho de capital. A dupla utilização do
ágio, para reduzir o ganho de capital e para adquirir ações de terceiros seria um bis in idem, um
enriquecimento sem causa.
Deve ser lembrado que essa Turma de Julgamento já adotou o entendimento de
que o direito de reduzir a tributação em razão de uma compra desvantajosa não é um bem
passível de comercialização, sendo um direito pessoal não transferível por disposição contratual
de natureza privada, pois está circunscrito na relação jurídica tributária entre o contribuinte e o
Fisco, que tem natureza pública, conforme o Acórdão no 1201-002.982, de 12/06/2019, o qual
adotou a seguinte ementa:
ÁGIO. NATUREZA JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA.
O ágio de que trata o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 é uma
expectativa de direito condicionada, oponível apenas ao Fisco e que
se exaure no momento em que são atendidas as condições legais
para a sua existência. Portanto, é um bem indisponível, pela sua
natureza, não sendo apto a ser transferido para terceiro ou a sofrer
alteração no seu objeto.
Fl. 8300
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1201-006.994 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722264/2021-12

As mesmas considerações podem ser feitas para a interposição da JVML, a qual
assumiu configuração equivalente.
Portanto, as apontadas transferências dos ágios ÁGIO MAIS 1 e ÁGIO JVML não
possuem suporte legal, não podendo ser opostas ao Fisco, de forma que as correspondentes
deduções devem ser glosadas pela fiscalização.

5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, o meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, devendo ser glosadas apenas as deduções dos ágios ÁGIO MAIS 1 e ÁGIO JVML.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 8301
DF CARF MF
Original